Tribunal: TJMT
Processo: 1013145-26.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013145-26.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Concussão, Perda da Função Pública]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR - CPF: 655.431.141-68 (REQUERENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), Em segredo de justiça (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MENDES FRANCA - CPF: 758.193.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR COSTA DA SILVA - CPF: 051.025.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1013145-26.2023.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL -
CONCUSSÃO [ART. 316, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – RETRATAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS VÍTIMAS – NOVA VERSÃO QUE NÃO TEM AMPARO FÁTICO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA JÁ ANALISADA E MANTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO –
PEDIDO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As novas declarações prestadas por uma das vítimas, quase dez anos depois do fato, apresentando versão totalmente dissociada do restante do conjunto probatório, afigurando-se frágil e duvidosa, não autoriza a absolvição almejada, mormente quando a condenação está escorada em outras provas coletadas na instrução processual, que não foram infirmadas.

Se a pena acessória relativa à perda da função pública já foi analisada e mantida no julgamento da apelação, é defeso reanalisá-la em sede de revisão criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1013145-26.2023.8.11.0000

REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal manejada por RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na ação penal n. 0009063-86.2013.8.11.0042, que o condenou à pena de 2 [dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa, pela prática do crime de concussão [art. 316, c/c art. 70, ambos do CP] e perda da função pública.

Sustenta que há
“prova nova da inexistência do fato”
, pois a vítima, PAULO CESAR COSTA DA SILVA, em sede de justificação criminal, afirmou ter mentido em juízo, para deliberadamente prejudicar o revisionando.

Pede a procedência do pleito revisional para absolvê-lo, ante a
“prova de sua inocência”
, com o seu retorno à função pública, nos quadros da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso,
“sendo computado retroativamente o tempo de serviço, as promoções e o saldo de salário/subsídio retroativo ao período em que esteve afastado, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso”
.

A tutela de urgência foi indeferida. Determinei a requisição das mídias audiovisuais que instruíram a ação penal de origem, acostadas no ID. 174576650.

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal – Concussão – Nova prova de inocência do condenado [retratação em procedimento de justificação criminal] – Pedido de absolvição – Retratação da vítima sem o condão de desconstituir a condenação – Existência de outros elementos de probatórios – Prova falsa não constitui única razão de decidir – Lição doutrinária – Retratação insuficiente para atestar inocência – Prevalência da coisa julgada – Premissas do TJMT e TJRS – Decreto condenatório apoiado em consistente prova judicial – Aresto do TJMT– Parecer pela improcedência”.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1013145-26.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Verifico que a revisão criminal preenche os requisitos legais de procedibilidade, em especial o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 15/02/2016.

A alegação de prova nova da inocência do revisionando, por sua vez, tem amparo no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal.

Na ação penal de origem, RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, vulgo KALANGO, foi denunciado juntamente com FÁBIO MENDES FRANÇA, ambos à época Investigadores de Polícia Civil, pelos seguintes fatos:

“Trata-se de inquérito policial instaurado com o fim de apurar notícia da prática do delito de concussão, imputada a policiais civis, na ocasião, sem identificação, que teriam exigido vantagem indevida do cidadão PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, para que não fosse efetivada sua prisão, sob o argumento da existência de investigação acerca de seu envolvimento com tráfico de drogas, porquanto havia notícias de que PAULO CÉSAR comercializava substância entorpecente em sua residência. [...]

Foi apurado que, em 25/03/2013, os Investigadores de Polícia Civil, RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR e FÁBIO MENDES FRANÇA, à época lotados na Gerência Estadual da Politer – GEPOL, agindo em conluio associativo e unidade de desígnios, um aderindo à vontade do outro, violando dever funcional [...] porquanto exigiram e receberam, em razão da função de Investigadores de Polícia Civil, o pagamento de vantagem indevida dos cidadãos PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA e HENRIQUE SILVA GABY, sob a ameaça de conduzi-los à delegacia de polícia, em razão da comercialização de substância entorpecente pelo primeiro e da condição de usuários de drogas dos demais; praticaram abuso de autoridade, atentando contra a inviolabilidade de domicílio dos cidadãos PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA e ELIZANDRA CRISTINA JOSÉ DA COSTA, bem como submeteram PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA à violência física, desferindo-lhe socos e tapas, bem como a vexame e constrangimento não autorizado em lei, e ainda, submeteram ROGÉRIO à violência física – enforcamento e prensa contra a parede”.

A denúncia imputou aos réus a prática dos crimes de concussão [art. 316, caput, CP] e abuso de autoridade [art. 3º, letras
a, b
e
i,
e art. 4º, inc. I, ambos da Lei n. 4.898/65].

No dia 25/03/2013, a Corregedoria da Polícia Civil recebeu, via CIOSP, por volta das 16h30,
“notícia de que supostos policiais civis haveriam de receber um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nas proximidades do Hospital Santa Rosa, bairro CPA I, especificamente numa loja em frente ao hospital supracitado, cujo estabelecimento tem o nome fantasia de Herbalife; sendo assim, os policiais desta Corregedoria, REGINALDO ZEFERINO DA ROSA, DIOGO MARCELO PRADE, MÁRCIO ALEXANDRE ARAÚJO, HAMILTON ANDRADE ZAMARIOLI, VANILDO ALVES FERREIRA, CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA, LEANDRO GOMES DE ALMEIDA, coordenados pelo Corregedor Auxiliar MÁRIO DERMEVAL ARAVECHIA, empreendidas diligências até a localidade, a qual verificamos a presença da Polícia Militar no estabelecimento, onde detectamos ali a apreensão de drogas (maconha), uma balança de pesagem, sendo estes materiais apreendidos em flagrante e em posse de PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA; o mesmo nos relata ter entregue um valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para supostos policiais civis, que estavam em uma moto Bross; que não sabia informar mais detalhes a respeito dos nomes dos envolvidos; que ali mesmo foi demonstrado, por policiais desta Corregedoria, o álbum de reconhecimento dos servidores da Polícia Judiciária Civil, todavia o acusado não identificou os supostos servidores, onde diligenciamos pela localidade à procura de sistemas de câmeras pelos estabelecimentos que visualizassem o ocorrido; constatamos que a loja THE BEST possuía sistema de filmagem e que suas câmeras nº 3 e 6 conseguiam focalizar as intermediações do fato, que foram observados também nas proximidades a existência de câmera do CIOSP (em frente ao Banco do Brasil), onde possivelmente poderá dar mais informações a respeito da ocorrência”
.

No dia 01/04/2013, ERY APARECIDA RAMOS NASCIMENTO, foi ouvida:

“Que exerce atualmente a função de vendedora junto à loja YOSCH COSMÉTICOS, no bairro CPA I, nesta capital; que seu estabelecimento de trabalho encontra-se vizinho da loja Herbalife, onde, na data de 25/03/2013, por volta das 15h00, teria ocorrido a prisão de um homem que estaria vendendo drogas; que não sabe declinar o nome desta pessoa, mas que seria irmão da responsável pela loja Herbalife; que momento antes da prisão do tal homem junto à loja Herbalife, a declarante teria recebido na loja em que trabalha a visita da ROSE CABELEIREIRA, tendo a mesma informada que, na loja Herbalife, vizinha a seu salão de beleza, dois rapazes, aparentemente policiais, que portavam armas e algemas, estariam a procura do rapaz, dizendo o nome do mesmo à ROSE, tendo ROSE informado aos supostos policiais que o mesmo poderia ser encontrado na loja Herbalife, ao lado do salão, sendo que ROSE teria ainda informado à declarante que, logo após, os possíveis policiais invadiram a loja Herbalife, motivo então que fez com que ROSE se dirigisse ao encontro da declarante, assustada, relatando os fatos; que após ROSE ter lhe procurado, passaram-se cerca de quarenta minutos, quando então a declarante e outra funcionária da loja YOSCH, de nome CLÁUDIA, teriam observado os possíveis policiais saírem da loja Herbalife, subindo a Av. Pernambuco a pé; que a declarante apenas observou os supostos policiais de costas; que estariam, acredita a declarante, utilizando-se de calças jeans, sendo um alto e forte, com tatuagens, e outro que não se lembra de mais detalhes; que logo após a declarante encontrava-se trabalhando normalmente, quando no horário já informado (15h00), a loja em que trabalha então teria sido invadida por Policiais Militares, que queriam ingressar aos fundos da loja Herbalife, ao lado da sua, tendo a declarante informado que não haveria possibilidade de passagem, apenas sendo possível o acesso pelo próprio portão da loja Herbalife, que se encontrava fechado naquele momento; que diante disso, a declarante notou que os Policiais Militares teria batido insistentemente junto ao portão da loja Herbalife, a fim de que apressem, tendo então a polícia ingressado no local, não sabe dizer de que forma, pois estava efetuando atendimento junto à sua loja e não tinha visão para tanto; que não pôde observar o que ocorria no interior da loja Herbalife, pois encontrava-se ocupada junto ao atendimento em sua loja; que após os policiais militares ingressarem na loja Herbalife, outros policiais, agora civis, logo em seguida também chegaram ao local, ocasião em que a declarante informou o que a pessoa de ROSE CABELEIREIRA teria lhe dito antes da chegada dos PM’s; que após os policiais militares e civis deixarem o local, já por volta das 18h00, a irmã do preso e responsável pela loja Herbalife teria dito ao patrão da declarante que quem teria denunciado seu irmão por tráfico de drogas seria a declarante; que após este fato foi até à delegacia do Planalto registrar boletim de ocorrência contra a responsável pela loja Herbalife, visto que teria se sentido ameaçada pela mesma”.

ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA declarou na mesma data:

“Que exerce atualmente a função de cabeleireira junto ao seu salão de beleza, localizado nos fundos da loja The Best, ao lado da loja Herbalife, no bairro CPA I, nesta capital; que em 25/03/2013, a declarante encontrava-se em seu salão, quando por volta das 14h30, dois homens teriam se aproximado do local, perguntando sobre a localização de PAULO CÉSAR e se a declarante o conhecia, tendo a declarante informado que o mesmo se encontrava no salão ao lado, ou seja, no interior da loja Herbalife; que estes homens, segundo a declarante, não teriam se identificado como Policiais Civis, apesar das aparências, mas um deles portava distintivo policial em sua calça, na região do bolso; que os citados homens teriam características bem diferentes um dos outro, sendo um deles alto, forte, branco, cabelo preto, boné preto, tatuado em um dos braços (acredita ser o esquerdo, mas não pode precisar), portando distintivo no bolso, usando calça jeans, camiseta branca, e o outro mais baixo, levemente gordinho, cabeço loiro e meio calvo, sem tatuagens aparentes, com calça jeans e camiseta creme; que a declarante acredita que seria possível efetuar o reconhecimento dos supostos policiais caso lhe sejam apresentados; que após a declarante informar onde estaria PAULO CÉSAR, ambos os homens deslocaram-se até o local, onde adentraram, quando pôde a declarante observar, através dos barulhos, que no interior da loja Herbalife estariam revirando o local, o que ocorreu durante cerca de quinze minutos; que após isso, um dos citados homens retornou até o salão da declarante, fazendo questionamentos quanto ao comportamento de PAULO CÉSAR, tendo a declarante informado que haveria constante movimentação de pessoas (‘gurizada’) no local; que logo após outra pessoa, provavelmente amigo de PAULO CÉSAR, chegou ao local, entrando na loja Herbalife também; que passados pouco minutos, os citados homens saíram do local, indo embora sem carregar nada, tendo a pessoa que seria amigo de PAULO CÉSAR também deixado o local; que após isto, a declarante então fechou o seu salão e, por receio de que algo de ruim pudesse ocorrer, foi embora, passando antes na loja onde sua amiga ERY trabalha (YOSCH Cosméticos), lhe relatando o ocorrido; que a responsável pela loja Herbalife seria a irmão de PAULO CÉSAR, de nome ELIZANDRA, sendo que o local, acredita a declarante, era assiduamente frequentado por jovens, dando a entender tratar-se de ponto de venda de drogas; que no momento em que PAULO CÉSAR foi preso pela Polícia Militar já não se encontrava no local, tendo ido embora antes”.

ELIZANDRA CRISTINA JOSÉ DA COSTA foi auscultada na Corregedoria-Geral da Polícia Civil,
verbis
:

“Que a declarante é irmã de PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, preso na data de 25/03/2013, no interior do estabelecimento comercial dela (declarante), denominado Herbalife, situado na Rua Pernambuco, quadra 18, nº 15, ocasião em que o mesmo fora surpreendido por Policiais Militares portando cerca de 400g (quatrocentos gramas) de substância entorpecente; que a declarante, na data dos fatos, retornava para o seu local de trabalho por volta das 16h00; ao chegar no local, deparou-se com a Polícia Militar e seu irmão já detido e algemado, estando a droga localizada já apreendida, tendo a declarante também notado que seu local de trabalho encontrava-se totalmente revirado; que logo após chegar ao local observou que, logo em seguida, Policiais Civis também se fizeram presentes no local, tendo observado seu irmão ser indagado pelos mesmos, que seriam da Corregedoria, quanto ao suposto pagamento de propina a Policiais Civis antes da chegada dos Policiais Militares que o prenderam; que a declarante afirma que seu irmão, PAULO CESAR, ao prestar as informações solicitadas pelos Policiais da Corregedoria, foi explícito em dizer que teria entregado aos supostos policiais a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, pagamento este que teria sido efetuado por PAULO CÉSAR e um amigo, que também estaria presente no local no momento da chegada dos supostos policiais civis; que a declarante desconhece a identidade de quem seria este amigo de PAULO CÉSAR; que a declarante não se lembra de ter ouvido seu irmão, na ocasião de sua prisão, dizer se teriam os supostos policiais civis revirado todo o local; que a declarante não tinha conhecimento de que seu irmão comercializasse entorpecentes, e sim de que era viciado, especificamente em maconha; que o consumo de droga não seria permitido por parte da declarante no local onde seu comércio funciona, tendo em vista que prejudicaria seu negócio; que a declarante esclarece que seu irmão, PAULO CÉSAR, residia nos fundos da loja, em um quarto ali existente; que a declarante esclarece que PAULO CÉSAR, junto com alguns amigos, comumente reuniam-se para jogar em computador ali existente, não desconfiando, em momento algum, de que o mesmo comercializasse drogas; que a declarante em momento algum manteve contato com os supostos policiais que teriam extorquido seu irmão, bem como não tem condições de reconhecê-los pessoal ou fotograficamente, tendo em vista que não tem noção de quem os mesmos seriam”.

No Relatório Policial, elaborado a partir das imagens obtidas pelas câmeras de segurança próximas ao local onde teria ocorrido a concussão, não foi possível identificar quem seriam os supostos policiais. O sobredito relatório concluiu que
“foram visualizados todos os vídeos, e conforme as gravações, não foi possível capturar as imagens dos dois suspeitos no momento em que eles estão indo ao encontro com o traficantes. Em todas as filmagens aparecem os dois suspeitos já caminhando no sentido contrário onde ocorreu o acerto com o traficante”
[ID. 171044684, pág. 71].

Em 12/04/2013, ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA, a “ROSE CABELEIREIRA”,
reconheceu
,
por fotografia
constante no Álbum de Fotografia dos Servidores da Polícia Judiciária Civil, o revisionando,
RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR
, e o corréu
FÁBIO MENDES FRANÇA
, como sendo as pessoas que, em 25/03/2013, teriam chegado em seu estabelecimento comercial e lhe solicitado informações quanto à localização de PAULO CÉSAR,
“sendo que logo após os citados homens teriam adentrado no estabelecimento loja Herbalife à procura de PAULO CÉSAR, tendo ambos permanecido por aproximadamente trinta minutos no interior do local, indo embora em seguida”
.

As fotografias utilizadas no reconhecimento estão acostadas no ID. 171044684, págs. 84 (FÁBIO) e 86 (RICARDO).

Em 18/04/2013, o Corregedor Auxiliar, MÁRIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE, solicitou à Delegacia Especializada de Repreensão a Entorpecentes cópia integral do inquérito policial que lá tramitava, relacionado à prisão de PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, ocorrida em 25/03/2013.

Naquele caderno informativo, o PM FAGNER FIGUEIREDO DE CAMPOS, que atuou na ocorrência que resultou na prisão de PAULO CÉSAR, declarou à autoridade policial:

“Que na presente data, a guarnição da VTR 1930 recebeu denúncias, via CIOSP, informando que um usuário de entorpecente teria sido retirado de um local onde funcionaria um ponto de droga de entorpecentes e que seria em uma loja de revenda da Herbalife, onde supostamente dois policiais civis estariam armados (local da denúncia: Av. Pernambuco, quadra 18, nº 15, CPA I, fundos da loja THE BEST).; que segundo denúncias, os policiais fecharam o portão e queriam dinheiro para não prenderem os suspeitos e que no local haveria cinco mil reais em dinheiro e grande quantidade de entorpecente; que a guarnição, juntamente com as VTR’s 5006 e 5600, deslocaram ao local, onde o suspeito não atendeu primeiramente a porta; que posteriormente a guarnição abriu a janela e imediatamente exalou forte cheiro de substância análoga à maconha e, neste momento, o suspeito abriu a porta e a guarnição entrou no local e constatou que se encontrava todo revirado; que em buscas pelo local a guarnição encontrou uma balança de precisão Diamond, embolada em meio às roupas no chão, uma faca com resquícios de substância análoga à maconha, todos esses objetos foram encontrados no quarto do suspeito PAULO; que ao ser questionado, o suspeito informou que dois sujeitos, que se apresentaram como Policiais Civis, haviam acabado de sair do local, levando a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais); que se fez presente no local a Corregedoria da Polícia Civil, porém nenhum suposto policial foi localizado ou identificado; que a guarnição, enquanto aguardava o desfecho da ocorrência, percebeu que o celular do suspeito não parava de tocar, provavelmente com pessoas encomendando entorpecente; que durante a confecção da ocorrência na Central de Flagrante, se fez presente a sra. ERY; esta informou que havia sido acusada de ter feito a denúncia, sendo que a sra. ELIZANDRA, irmã do suspeito, teria dito à testemunha SEBASTIÃO que ERY havia denunciado o fato e esta, se sentindo ameaçada, resolveu procurar ajuda na Central de Flagrantes e chegou na guarnição do grupo de apoio Vitória e informou a guarnição que estava sendo ameaçada; a guarnição foi até à casa de ELIZANDRA e a deteve, trazendo-a para a Central de Flagrantes; que o local que foi encontrado entorpecente é um estabelecimento comercial de revenda de Herbalife, pertencente à ELIZANDRA, e esta cedeu um quarto para seu irmão PAULO morar, haja vista que ELIZANDRA já havia sido assaltada, tendo prejuízo de aproximadamente quatro mil reais em mercadorias, sendo que a sra. ELIZANDRA informou também que não sabia que seu irmão PAULO vendia drogas no local; que diante dos fatos, todos foram encaminhados à Central de Flagrantes”.

ELIZANDRA foi ouvida e, no que interessa, limitou a dizer que
“não sabe nada a respeito de policiais civis, se pediram propina para seu irmão, pois nunca viu nada”
.

Interrogado na data de sua prisão, 25/03/2013, PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, à época com 20 [vinte] anos de idade, resguardou-se
“no direito constitucional de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo”
.

A maconha apreendida com PAULO CÉSAR totalizava 369,46g [trezentos e sessenta e nove gramas, quarenta e seis centigramas], consoante se infere do laudo de constatação nº 0940/2013.

Por meio dos extratos de rastreamento dos veículos da Polinter, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil apurou que a viatura placas OAP-3644
“permaneceu desligada, ou seja, parada, das 14:49:22 às 15h49:22 na Rua Piauí, bairro CPAI, aos fundos do Banco do Brasil, em uma rua paralela ao local do crime, aproximadamente 10 metros do local do crime”
[ID. 171044684, pág. 127],
mas não foi possível identificar quem seriam os Policiais responsáveis por tal viatura naquele momento
[ID. 171044685, pág. 20].

Em 25/04/2023, um mês depois da sua prisão, PAULO CÉSAR, que se encontrava segregado na Penitenciária Central do Estado, foi auscultado na Corregedoria-Geral da Polícia Civil, quando declarou o seguinte:

“Que esclarece que na ocasião de sua prisão ocorrida naquela data, cerca de uma hora antes da Polícia Militar efetuar a sua prisão, Policiais Civis teriam comparecido no local em que sua irmã ELIZANDRA mantinha loja de representação da empresa Herbalife, localizada na Av. Pernambuco, no CPA I, onde o declarante morava, ocupando o quarto dos fundos; que os citados Policiais Civis estariam em número de dois e teriam as seguintes características: o primeiro trajava calça jeans, camisa clara, aparentando ter aproximadamente 40 anos de idade, barrigudinho, estatura mediana, cor da pele clara, cabelos levemente grisalhos; já o segundo trajava calça jeans e camisa clara, aparentando aproximadamente 32 anos de idade, forte e ‘bombadão’, estatura alta, cor da pele morena clara, cabelo preto, ressaltando que o mesmo encontrava-se de boné preto e óculos, que tinha uma tatuagem no antebraço, com que pode afirmar com certeza, mas acredita que se tratava da grafia de um nome; que na ocasião os Policiais adentraram o local onde o declarante encontrava-se só, sendo que os mesmos questionavam o declarante a respeito de drogas que estariam sendo comercializadas no loca, e que haveria uma investigação contra o declarante, decorrente de denúncias recebidas e interceptações telefônicas; que o Policial grisalho passou a vistoriar o quarto em que o declarante morava, abrindo portas e gavetas dos armários ali existentes, bem como observou embaixo da cama e outros móveis do cômodo, enquanto isso, o outro Policial (de boné e óculos) passou a efetuar averiguação junto à loja de sua irmã, ELIZANDRA; que nesta oportunidade tal Policial passou a abrir cada um dos potes dos produtos Herbalife, no intuito de encontrar drogas, o que não correu; que constantemente os Policiais diziam que iriam prendê-lo; que em virtude disso, o declarante arrombou o armário de ELIZANDRA, para demonstrar que não havia drogas no local; que encontraram um pote contendo ‘pontas de baseados’ em seu armário; que o declarante confirma a existência, naquela oportunidade, de cerca de 400 gramas de maconha escondidas entre suas calças, dentro de um armário; que ressalta que aproveitou uma oportunidade em que os Policiais faziam buscas em seu quarto para ‘malocar’ esses 400 gramas de maconha, que por fim não foram localizados pelos Policiais Civis; que saliente que há aproximadamente dois meses vinha vendendo maconha a seus amigos, posto que eles sabiam que o declarante era usuário e sempre tinha maconha consigo; que vendia os ‘fininhos’ pela importância de R$ 5,00; que durante o tempo em que os Policiais estavam em seu quarto, seu telefone tocou; que era HENRIQUE e um amigo, que estavam interessados em comprar um ‘fininho’; que os Policiais perceberam e mandaram o declarante lhes convidar para irem até o local, o que foi feito; que quando tais rapazes apareceram, os Policiais os indagaram a respeito da comercialização de drogas, e eles disseram que às vezes adquiriam do declarante, tendo em vista que ele comprava em grandes quantidades para obter um preço melhor; que ambos foram embora; que o declarante elucida que, enquanto aguardava a chegada destes amigos, o Policial que estava de boné e óculos lhe mostrou a arma de fogo que portava, no intuito de intimidá-lo, e que lhe deu vários socos, tapas e que, em determinada oportunidade, esfregou a arma em seu rosto; que a todo instante ressaltavam que o declarante iria ser preso; que o mesmo Policial que o agrediu disse que iria levar o dinheiro que estava no quarto e que a comercialização de drogas ‘ficaria por isso’, ou seja, não aconteceria nada com o declarante; que os dois Policiais Civis levaram a importância de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); que elucidou que R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pertenciam ao declarante e que os R$ 500,00 (quinhentos reais) foram angariados de pessoa que desconhece o nome, mas que vende tintas e seria cunhado de JONATHAN de tal, que trabalha na empresa Moto Bala; que após pegarem o dinheiro, liberaram todos que estavam na casa; que a ação dos Policiais durou cerca de quarenta minutos; que não lhe foi apresentado nenhum documento judicial que autorizasse a busca no local; que depois desses fatos, o declarante trancou o portão de sua residência; que decorridos vinte minutos, a Polícia Militar chegou ao local e procedeu uma busca, na qual foram localizados os 400 gramas de maconha que estavam escondidos entre suas roupas; que em virtude disso, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante Delito pelo crime de tráfico de drogas”.

Na mesma oportunidade, PAULO CÉSAR realizou o
reconhecimento fotográfico
de FÁBIO e RICARDO como os Policiais que o teriam extorquido em 25/03/2013.

A partir das informações fornecidas por PAULO CÉSAR, foram empreendidas novas diligências e foi possível identificar o
“cunhado de JONATHAN da Moto Bala”
, tratando-se de ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, à época com 27 [vinte e sete] anos de idade, que prestou declarações em 30/04/2013:

“Que atualmente trabalha junto ao estabelecimento comercial denominado Cuiabana Tintas, em Cuiabá, exercendo a função de técnico em tintas; que quanto aos fatos relacionados ao IP nº 019/2013/CGPJC/MT, tem a dizer que, na data de 25/03/2013, o declarante encontrava-se junto à Caixa Econômica Federal, no Bairro CPA II, quando resolveu, como habitualmente fazia, adquirir porção de maconha junto à pessoa de PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, tendo em vista que teria acabado de sacar cerca de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais) referente ao pagamento do FGTS; que como de costume, entrou em contato com PAULO CÉSAR através do telefone celular, tendo efetuado três ligações sem sucesso ao telefone do mesmo, tendo logo após recebido ligação do telefone de PAULO CÉSAR, sendo que o interlocutor, que o declarante acreditava ser PAULO CÉSAR, lhe pediu que comparecesse à sua casa, situada junto a uma quitinete, no interior da loja Herbalife, na Av. Pernambuco, CPA I, Cuiabá; que o declarante então seguiu até o local, tendo, ao chegar, se parado com um Policial jovem, de cabelos levemente grisalhos, tendo o mesmo lhe dito: ‘veio comprar o que com o PAULO?’; que o declarante, diante da indagação, sabedor de que se tratava de um Policial, inventou que estaria ali para comprar produtos da Herbalife, tendo este Policial levado o declarante ao interior de um quartinho; que neste quartinho encontrava-se PAULO CÉSAR algemado e pelado no chão, juntamente com outro Policial moreno, com tatuagem no braço, usando óculos de grau e boné preto; que presenciou PAULO sendo violentamente agredido pelo Policial moreno e tatuado, alertando constantemente PAULO de que haveria gravações, investigações, câmeras e outras, todas que indicavam que o mesmo estaria envolvido com tráfico, e que PAULO tinha ‘perdido’, e que ele levaria o dinheiro e as drogas; que o quarto em que PAULO se encontrava estava totalmente revirado, com a cama de ponta-cabeça, os armários abertos, escancarados, com gavetas ao chão; que o Policial moreno e de tatuagem então determinou que o declarante esvaziasse os bolsos, tendo então sido colocados chaves, celular e carteira ao chão, momento então em que o Policial moreno de tatuagem observou o extrato de saque bancário da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), passando o mesmo a exigir do declarante a quantia, não tendo então outra alternativa senão, diante das ameaças, de entregar a quantia ao Policial de cabelos grisalhos; que o declarante, neste momento, foi agredido por parte do Policial moreno e tatuado, que ao lhe exigir quantia em dinheiro, lhe submeteu a enforcamento, prensando o declarante contra a parede; que esclarece que o Policial moreno e tatuado apresentava comportamento violento e ameaçador, enquanto o Policial grisalho aparentava preocupação com o que estava ocorrendo, não tendo, porém, em momento algum, tentado impedir o outro Policial moreno e tatuado de agir da forma como o fez; que após isso, notou o declarante que o telefone de PAULO não parava de tocar, tendo então o Policial moreno e tatuado obrigado PAULO a atender e pedir para que mais um de seus ‘clientes’ entrasse no local, tendo adentrado no cômodo onde PAULO morava um ‘gurizão’, de aproximadamente 19 anos, de cor branca, que o declarante não sabe dizer quem se tratava; que este ‘gurizão’ também foi submetido a revista pessoal por parte do Policial moreno e tatuado, tendo por fim sido localizado junto ao mesmo cerca de R$ 15,00 (quinze reais), quantia esta que também foi apossada pelo Policial moreno e tatuado; que logo após, mais uma pessoa, agora um provável pintor residencial, de aproximadamente 35 anos, de cor morena e magro, chegou ao local, tendo sido colocado no mesmo cômodo em que os demais estavam, sendo submetido à mesma revista a que os outros foram; que com este último homem os Policiais nada teriam encontrado; que diante da presença de PAULO, do declarante e de mais os dois homens anteriormente citados, o Policial moreno e tatuado insistia junto a PAULO para que o mesmo lhe entregasse as drogas e o dinheiro, tendo por fim PAULO entregado ao citado Policial quantia em dinheiro que o mesmo teria retirado da carteira dele, não sabendo, porém, quantificar o valor; que após o declarante permanecer por cerca de trinta minutos algemado e mantido em cárcere no cômodo em que PAULO morava, os Policiais suspeitos passaram a coagir o declarante, informando que o mesmo seria preso e encaminhado à delegacia, tendo em vista tratar-se de usuário de drogas, tendo por fim proposto um ‘acordo’ por parte dos mesmos junto ao declarante e PAULO, que consistiria em ficarem com o dinheiro localizado junto a PAULO e o declarante, a troco de liberaram todos que ali se encontravam, e PAULO deixar o local para não mais comercializar entorpecentes, e que tudo ficaria ‘quieto’; que diante da oferta, e tendo em vista que PAULO prometeu que lhe pagaria o valor extorquido por parte dos Policiais posteriormente, o declarante aceitou a proposta e foi ‘liberado’ pelos Policiais; que esclarece que o dinheiro levado pelos Policiais seria referente a pagamento de FGTS, tendo, na data de hoje, apresentado cópia do comprovante de saque, realizado na data de 25/03/2013, às 15:09:01 horas, no valor de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais); que o declarante, após o ocorrido, nunca mais se deparou com os Policiais suspeitos; que o declarante se diz indignado com o ocorrido, tendo, em virtude da extorsão a qual fora submetido por parte dos Policiais, deixado de pagar seu aluguel e outras contas de sua responsabilidade”.

ROGÉRIO fez o reconhecimento fotográfico de RICARDO e FÁBIO no Álbum de Fotografias dos Servidores da Polícia Judiciária Civil [ID. 171044684, págs. 211/216].

Na mesma data, 30/04/2013, foi ouvido HENRIQUE SILVA GABY, à época com 19 [dezenove] anos de idade:

“Que atualmente trabalha na empresa Kadri, em Cuiabá, exercendo a função de vendedor; que quanto aos fatos relacionados ao IP nº 019/2013/CGPJM/MT, tem a dizer que, no dia 25/03/2013, o declarante e seu amigo RONI mantiveram contato através de telefone celular com PAULO CÉSAR, cujo o declarante conhece vulgarmente como RATO; que na ocasião do contato telefônico, RONI teria notado que PAULO estava tendo um comportamento estranho, tendo então o declarante seguido até o local onde PAULO estaria morando, aos fundos da loja Herbalife localizada na Av. Pernambuco, CPA I; que o declarante confessa ser usuário de maconha e que nesta ocasião pretendia adquirir uma porção junto a PAULO; que ao chegar no citado local, foi recepcionado por um homem branco, de cabelos grisalhos e estatura mediana, tendo o mesmo lhe franqueado a entrada; que já dentro do quarto avistou PAULO completamente nu, algemado pelo pulso com ROGÉRIO; que nesta ocasião percebeu que os homens que rendiam PAULO e ROGÉRIO eram Policiais, posto que um deles estava apontando uma arma para os algemados e tinha um distintivo da Polícia Civil pendurado em seu pescoço; que o homem que apontava a arma estava de boné escuro, tinha uma tatuagem no braço esquerdo e era forte; que a tatuagem do tal homem era a grafia de um nome; que o quarto em questão estava completamente revirado, sendo certo que o colchão estava fora do estrado e as gavetas fora do guarda-roupas, dando a impressão de que havia sido feita uma busca no local; que o homem que estava com a arma em punho disse que o declarante tinha ido até o local para adquirir drogas; que nesta ocasião, o declarante alegou que era amigo de PAULO, diante disso o Policial bateu com a ponta da arma em seu peito por três vezes; que a todo instante o Policial exigia de PAULO mais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para não ‘guardá-lo’; que no quarto havia uma balança de precisão visível, e em virtude disse o declarante acredita que os Policiais sabiam que PAULO possuía drogas no local e que as vendia; que quando o Policial lhe intimidou com a arma chegou a ver que o declarante tinha R$ 15,00 (quinze reais) e nesta oportunidade disse ‘pode ficar com esse dinheiro, isso não me serve, é mixaria’; que na sequência o Policial armado voltou-se para PAULO e exigiu o dinheiro; que PAULO dizia que não tinha mais dinheiro e implorava para o deixarem em paz; que no momento dos fatos, ROGÉRIO trazia consigo R$ 500,00 (quinhentos reais) e entregou para PAULO; que assim que angariaram o dinheiro, os Policiais abriram a algema e disseram que não iriam mais retornar ao local; que ordenou que todos deveriam aguardar a saída deles para só então deixar o local; que antes de irem embora, o Policial armado ameaçou o declarante, dizendo: ‘olha, você não me conhece, nunca me viu, entendeu?’; que o Policial grisalho ficou gerenciando a entrada das pessoas que apareciam no local”.

HENRIQUE reconheceu, por fotografia, RICARDO e FÁBIO como os Policiais que teriam exigido dinheiro de PAULO CÉSAR [ID. 171044684, pág. 219; id. 171044685, págs. 4/7].

A ocorrência recebida pelo CIOSP em 25/03/2013, que deu azo às diligências da Polícia Militar e da Corregedoria da Polícia Civil no local, está encartada no ID. 171044685, págs. 9/10, e nela consta o seguinte:

A primeira ligação foi recebida na Central do CIOSP às 15h56, realizada de um telefone público:

“Solicitante denuncia dois Policiais Civis que estão no local fazendo acerto, os mesmos estão com cinco mil reais em dinheiro e uma quantia grande em entorpecente, o mesmo estava no local”.

A 1ª reiteração foi realizada às 15h59, do mesmo telefone público:

“Solicitante é usuário e foi retirado do local, para que fosse feito o acerto”.

Por fim, a segunda reiteração foi feita às 16h51:

“Solicitante acredita que os Policiais estão recebendo propina no local, pede providência”.

Em 03/05/2013 o Delegado MÁRIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE, Corregedor Auxiliar da PJC/MT, representou pela prisão preventiva dos Investigadores de Polícia Civil FÁBIO MENDES FRANÇA e RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, que foi deferida pelo juízo de origem.

Interrogado em 13/05/2013, às 15h12, FÁBIO MENDES FRANÇA, à época com 38 [trinta e oito] anos de idade, respondeu, na presença do advogado FÁBIO MOREIRA PEREIRA, OAB/MT 9.405:

“Que na data de 25/03/2013 o interrogado informou que se encontrava fazendo diligências de intimação junto ao bairro CPA, quando, por volta das 15h00, teria recebido um telefonema do Investigador RICARDO ASCHAR, ocasião em que o mesmo solicitou apoio para que efetuasse averiguação acerca de uma boca de fumo existente no próprio bairro CPA; que o interrogado, de imediato, deslocou-se com a viatura de placas OBO-9248 até o posto de gasolina da Petrobrás, localizado em frente ao Ginásio Verdinho, às margens da Av. do CPA, encontrando-se no local com RICARDO ASCHAR; que RICARDO ASCHAR então lhe teceu mais detalhes quanto às diligências que pretendia realizar, consistindo em efetuarem averiguação junto à boca de fumo, que existiria substância entorpecente escondida dentro de uma geladeira, e que o local funcionaria como uma loja denominada Herbalife; que o interrogado então subiu na viatura policial conduzida por RICARDO ASCHAR, deslocando-se até as imediações do Banco do Brasil da Av. Pernambuco, tendo estacionado o veículo na rua lateral ao banco, no intuito de não levantar suspeitas caso a viatura fosse vista; que então já caminhando, chegaram à citada loja Herbalife, adentrando a um corredor ali existente e finalmente chegando à pessoa que até então não sabia a identidade e que seria o suposto traficante; que o interrogado questionou a pessoa que estaria na loja Herbalife quanto à existência de droga no local, tendo, segundo sua versão, o mesmo lhes franqueado a entrada, a fim de que efetuassem a busca no local; que posteriormente o interrogado identificou a pessoa como sendo PAULO; que como de costume, realizaram averiguação minuciosa junto aos dois cômodos existentes no local averiguado, abrindo inclusive potes dos produtos Herbalife ali existentes, tendo ainda verificado no interior do refrigerador, armários e móveis do local, não se tendo encontrado no local nenhuma substância entorpecente; que o interrogado esclarece, porém, que no interior do armário de PAULO localizou-se bitucas que teriam sido usadas no consumo de maconha; que o interrogado, em momento algum, localizou substâncias entorpecentes no local; que o interrogado esclarece que tanto ele como RICARDO ASCHAR não teriam arrombado nenhum móvel no local da diligência, apenas tendo sido praticado apenas um arrombamento, por parte de PAULO, junto a armário onde potes de produtos Herbalife estavam acondicionados; que durante a realização das buscas na loja Herbalife chegaram no local cerca de três pessoas, que claramente estariam ali com o intuito de adquirir drogas de PAULO; que tais pessoas permaneceram poucos minutos no local, indo logo em seguida embora, tendo em vista a presença dos policiais; que esta pessoas chegaram a adentrar à loja Herbalife; que estas pessoas seriam do sexo masculino, jovens, ‘moleques’; que estas pessoas foram liberadas pelo interrogado e por RICARDO ASCHAR, tendo em vista que não havia motivos para que os mesmos fossem detidos, uma vez que droga alguma teria sido localizada; que durante o período em que permaneceram realizando buscas junto ao estabelecimento Herbalife, RICARDO ASCHAR teria algemado PAULO, tendo como fato justificador terem localizado as ‘bitucas’ no armário de PAULO; que em relação a PAULO e às demais pessoas que estiveram no local durante a realização da busca, foi realizada por parte do interrogado e de RICARDO ASCHAR simples revista, tendo sido solicitado aos mesmos apenas que levantassem a camisa, a fim de checarem se não estavam portando qualquer tipo de arma; que PAULO em momento algum teria sido despido; que PAULO foi algemado com as mãos para frente; que em momento algum o interrogado e RICARDO ASCHAR teriam agredido PAULO e os que ali estiveram, bem como não fora utilizada arma de fogo para intimidá-los; que em momento algum o interrogado e RICARDO ASCHAR solicitaram dinheiro de PAULO e dos que ali estiveram; que o interrogado desconhece por completo a origem da denúncia feita ao CIOSP referente à extorsão que teria ocorrido junto à loja Herbalife em 25/03/2013; que em relação à revista efetuada no interior do cômodo, mais precisamente em quarto existente no local, o interrogando esclarece que ‘fuçou’ as roupas e levantou o colchão da cama existente no local, tendo de imediato o retornado à posição anterior; que o interrogado esclarece que esteve no local dos fatos uma única vez e nunca mais retornou ao referido local”.

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, à época com 38 [trinta e oito] anos de idade, foi interrogado em 13/05/2013, às 16h41, assistido pelo mesmo advogado que acompanhou o interrogatório de FÁBIO:

“Que na data de 25/03/2013 o interrogado informou que encontrava-se fazendo diligências junto ao bairro CPA, quando por volta das 14h00 recebeu uma ligação de seu amigo, JOAMILDO BARBOZA, que seria empresário, dono do Lava-Jato Prime Wash Car, ocasião em que o mesmo teria lhe informado quanto à existência de uma boca de fumo junto à Av. Pernambuco, mais especificamente junto a uma loja denominada Herbalife; que JOAMILDO, já na viatura policial, teria mostrado ‘in loco’ ao interrogado o exato local onde um de seus funcionários estaria adquirindo entorpecente; que o interrogado, após deixar JOAMILDO, entrou em contato via telefone com o Policial Civíl FÁBIO, tendo ambos de encontrado em um posto de gasolina em frente ao Ginásio Verdinho, às margens da Av. do CPA, tendo então detalhado a FÁBIO a informação que estaria investigando, tendo solicitado ao mesmo apoio para que efetuassem busca junta à loja Herbalife, visando prender o traficante que ali comercializava entorpecente; que na viatura conduzida pelo interrogado, qual seja, um Fiat Pálio, placa que o interrogado só se lembra dos números, que seriam 3464, o interrogado e FÁBIO deslocaram-se até as imediações do local suspeito, estacionando a viatura na rua dos fundos do Banco do Brasil; que por volta das 15h00, o interrogado e FÁBIO deslocaram-se a pé, pela calçada, até a loja investigada; tendo chegado no local, adentraram em um corredor que daria acesso à loja; que no local teriam observado portas e janelas abertas, tendo então sido chamado o moço que estaria no local acima citado, que posteriormente o interrogado identificou como sendo PAULO; que o interrogado então questionou PAULO quanto à suposta comercialização de entorpecente no local, tendo PAULO negado; que o interrogado insistiu junto a PAULO, informando que teriam recebido denúncia dando conta de que ali funcionaria uma boca de fumo, tendo PAULO franqueado os policiais acesso para que vistoriassem o local; que não possuíam documentação judicial de busca domiciliar que os legitimasse na ação, mas esclarece o interrogado que PAULO lhes teria franqueado a entrada no local; que o interrogado iniciou a diligência de busca averiguando a geladeira, pois a informação que teria dava conta de que em seu interior é que a droga estaria acondicionada; que ao não localizar substância entorpecente junto ao refrigerador, prosseguiram a diligência, revistando o interior dos demais cômodos e móveis do local, dentre eles armários, guarda-roupas, sacolas, cama e potes de produtos Herbalife, tendo PAULO inclusive arrombado um dos armários para que tivessem acesso ao interior; que durante a averiguação apenas ‘bitucas’ foram localizadas, bem como o invólucro vazio de droga, tendo PAULO argumentado que seria usuário e que aquilo seria referente ao seu consumo; que durante a realização de busca pôde dialogar com a vizinha da loja Herbalife, uma senhora que seria proprietária de um salão de beleza, tendo a mesma informado ao interrogado que teria perdido clientes, tendo em vista a movimentação que a boca de fuma estaria tendo; que o interrogado foi até um anexo e efetuou a busca em uma máquina de lavar, um fogão e uma bicicleta, mas nada encontrou; que retornou ao interior da loja Herbalife e, no quarto ali existente, no intuito de ‘dar pressão’ em PAULO, o algemou com as mãos para frente e argumentou que se não mostrasse onde a droga estava escondida, iria conduzi-lo até à delegacia; que no processo de revista pessoal de PAULO, teria abaixado sua bermuda, única peça de roupa que vestia, e solicitado que ele se abaixasse por três vezes; que em seguida PAULO vestiu a roupa, tendo ficado nu somente pouco tempo para a realização do procedimento supra mencionado; que durante todo o tempo em que a busca na loja Herbalife se deu, o telefone de PAULO não parava de tocar; que em uma das ligações, o interrogado teria atendido o telefone de PAULO e, se passando pelo mesmo, o convidou para ir até o local, pois teria a ‘parada’ disponível; que em poucos minutos após o telefonema, um homem, na faixa dos 27 anos de idade, teria chegado ao local, tendo FÁBIO o recebido e o encaminhado para o quarto onde PAULO e o interrogado estariam; que assim que tal homem entrou, vislumbrou PAULO algemado; que inicialmente disse que era amigo de PAULO e logo na sequência admitiu que teria ido até o local no intuito de adquirir drogas de PAULO; que salienta que este usuário não foi algemado e sim colocado de pé próximo a PAULO; que aproximadamente quinze minutos depois, chegou outro homem, aparentando 18 anos, e seguiu o mesmo procedimento feito com o primeiro; que logo em seguida mais uma pessoa, agora um homem que se dizia pintor, chegou ao local, informando que estaria ali para fazer um acerto de serviço de pintura com PAULO, tendo o interrogado adotado o mesmo procedimento que com os anteriores; que diante da não localização do entorpecente, o interrogado e FÁBIO decidiram liberar todos os que ali estavam, tendo, após os mesmos irem embora, o interrogado e FÁBIO saído logo em seguida; que no dia dos fatos o interrogado não se lembra com exatidão das roupas que usava; mas acredita que seria um boné de cor preta, camisa vermelha, calça jeans e botina; que possui uma tatuagem no braço direito com a grafia do nome de uma pessoa; que o interrogado informa que em momento algum agrediu ou ameaçou os que encontravam-se no interior da loja Herbalife, nem apontou sua arma de fogo na direção dos mesmos, tendo apenas a portado ostensivamente na posição de ‘45º’; que em relação a PAULO e os outros três rapazes que encontravam-se no interior da loja Herbalife, afirma o declarante que apenas fora, por sua parte e de FÁBIO, revistada a pessoa de PAULO, de forma minuciosa, sendo que em relação aos demais não houve nenhum contato corporal com os mesmos; que em momento algum o interrogado solicitou qualquer quantia em dinheiro a PAULO e aos demais rapazes que se encontravam no interior da loja, e em momento algum nenhum dos que ali estavam ofereceram-lhe qualquer quantia em dinheiro; que os únicos valores em dinheiro a que teve acesso estaria em um pote de produto Herbalife cheio de moedas, não tendo porém o interrogado contado o valor, tendo sido deixado no local em que se encontrava; que a diligência durou aproximadamente quarenta minutos; que só esteve no local dos fatos nesta ocasião, não tendo ido anteriormente nem retornado a posteriori; que quanto à denúncia recebida pelo CIOSP, o interrogado ficou até surpreso ao saber dos fatos; que teve conhecimento da prisão de um traficante próximo ao Banco do Brasil cerca de uma semana após a sua diligência e imaginou que pudesse ser exatamente a boca de fumo que o interrogado teria efetuado a averiguação em 25/03/2013; que o interrogado realizou a investigada diligência sem que lhe fosse expedida ordem de serviço pelo Delegado da Polinter, Dr. Elias Miguel Daher”.

Em 13/05/2013, o Corregedor Auxiliar da PJC/MT representou pela busca e apreensão no endereço residencial de FÁBIO e RICARDO, o que foi deferido pelo juízo singular.

Na residência de FÁBIO foi apreendido apenas 1 [um] carregador e 46 [quarenta e seis] munições calibre .40 [ID. 171044685, pág. 42].

Já na casa de RICARDO foram aprendidas 39 [trinta e nove] munições .40, 1 [uma] munição .38, 15 [quinze] municções .38 “ponta oca”, 70 [setenta] cápsulas deflagradas, 1 [uma] algema, 1 [uma] arma de brinquedo, 1 [um] ‘canivete multi’, 1 [uma] máquina de choque e 2 [dois] bonés cor preta (Reebok e Ellus] – ID. 171044685, pág. 46.

Recebida a denúncia, os réus apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA foi ouvido na condição de vítima:

“Juíza [após ler a denúncia] Quanto tempo faz que você está preso?

V: Dia 25 de agosto faz cinco meses que tô preso.

J: Seu processo tramita onde?

V: Na 9ª Vara.

J: Como é que está lá?

V: Oh, recebi um papel pra comparecer dia 22 lá na Corregedoria, né; eu não sei se vai ser lá, mas acho que não, vai ser na 9ª Vara.

J: Não teve audiência na 9ª Vara ainda?

V: Não.

J: É só você que está respondendo lá ou tem mais alguém no processo?

V: Não, só eu, só.

J: Eu não vou compromissar. A Promotora tem a palavra.

MP: Você poderia nos relatar o que aconteceu no dia 25/03 deste ano no local onde o senhor morava?

V: Posso.

MP: Pode começar.

V: Eu já morava lá, trabalhava tudinho; eu sou usuário, mas eu nem sempre comprava de grande quantia; aconteceu de receber um acerto e ter uma oportunidade de comprar um pouco a mais, acabei comprando; daí eu não sei o que aconteceu – acho que é até castigo de Deus, né – aconteceu deles ir lá, chegaram anunciando que tinha uma operação, uma denúncia, mas eu não sei se tinha denúncia, na verdade acho que não tinha; eles falou que era policial, apresentou o comprovante da polícia, eu falei: ‘não devo nada, pode olhar aí dentro, pode olhar aqui dentro do quarto’; nisso eles foram revirando; reviraram, reviraram; o mais bombadinho aí foi lá pra fora; o outro senhor ficou lá dentro procurando; no que ele foi no meu guarda-roupas ele mexeu só na primeira porta, nas roupas, revirou um monte de roupa suja; ele esqueceu de olhar na porta do meio, tava lá; ele largou e foi ver atrás da pia; no que ele foi ver atrás da pia, eu escondi o ‘negócio’ a hora que ele virou as costas eu escondi dentro da roupa; eles reviraram tudo lá, eu provei pra eles que sou trabalhador, isso e aquilo outro, tem carteira registrada, holerite, tudinho; nisso eles tavam me acusando de ligação né, tem uns meninos que foram lá pra fumar um brau, aí eles começaram a falar pros guri me acusar, falando pro guri que eu vendia, apontando a pistola para o guri, daí o guri pegou e me acusou, ficou com medo na hora e foi me acusando; daí eu tinha trezentos e cinquenta reais na minha carteira e o outro menino tinha mais quinhentos, conversamos, mas nisso eles não tinham achado nada ainda; por enquanto eu era só um trabalhador, isso e aquilo outro, e algumas acusação... mas nisso eu tinha papelzinho pra fumar maconha, um pote cheio de ponta, isqueiro, era os únicos negócios que eles tinham achado; eu falei pra eles: ‘cêis sabem que se me prenderem eu vou ser solto no mesmo dia’; ‘ah, então beleza, vê o que cê faz aí então, vamo embora’; nisso eu dei trezentos e cinquenta reais da minha carteira, o outro menino que tava com medo, falando da muié dele, deu mais ‘quinhentos real’, só foi isso, só.

MP: Eles exigiram esse valor do senhor, ameaçaram, como é que foi?

V: Não, não exigiram não, eu que ofereci; a hora que eles pegou o dinheiro eu dei graças a Deus por eles ter pego, não ter feito nada comigo, ter me dado uma oportunidade, porque na verdade eles não acharam nada, né, porque eu escondi. Eles foram embora, saíram mostrando a arma lá na frente, pelo que eu tô sabendo; nisso a vendedora da loja ligou pra Polícia. Daí foi três viaturas lá em casa, com um monte de policial, reviraram tudo e acharam.

MP: Aí acharam a droga e o senhor relatou para os policiais que já tinha ido outros policiais lá antes? O senhor contou essa história?

V: Relatei, porque tava tudo bagunçado né, pô.

MP: Aí o senhor contou pra eles que os outros policiais que estiveram antes levaram o dinheiro? Como é que foi?

V: Aham, expliquei tudinho; na verdade eles queriam dinheiro, eu falei: ‘dinheiro eu não tenho, já dei para os outros policiais, acabou, dei’. Aí chegou outro Policial Civil, nisso o Policial foi até embora.

MP: Foram esses dois senhores aqui [aponta os réus, presentes na sala de audiência] que estiveram lá na sua casa?

V: Foi.

MP: Você se lembra pra quem você entregou o dinheiro?

V: Entreguei o dinheiro para o outro ali, ó [aponta RICARDO com a cabeça].

Juíza: Para o bombadinho ou o outro?

V: Pro bombadinho.

J: [dirigindo-se ao réu] Como é seu nome?

R: RICARDO.

MP: O senhor foi agredido?

V: Oh, vou falar... fui agredido, tomei uns tapa na cara, apontaram arma pra mim, esfregaram arma na minha cara, queriam saber coisa que eu não sabia, né; na hora eles entenderam, eu provei pra eles que era trabalhador, tinha bota, uniforme, holerite, carteira de trabalho, eles pegou e foi embora, me liberou. Só que nisso eles não tinham visto a droga, né.

MP: O senhor foi algemado, deixado nu, despido?

V: Não, foi uns quarenta minutos que eles ficaram lá só.

MP: Mas mandaram o senhor tirar a roupa pra revistar o senhor?

V: Não, não mandaram não. Só olharam lá, reviraram pro lado de fora de casa...

MP: Revistaram o senhor?

V: Não, revistaram só a casa, eu mesmo não revistou, não.

MP: Algemaram o senhor?

V: Eu não lembro se me algemaram, mas acho que não algemaram, não.

MP: E os seus colegas, como é que eles foram chegando lá? Eles estavam telefonando para o senhor?

V: Eles tavam ligando, ligava, ligava... na verdade era o HENRIQUE, o menino que tá vindo aí; não parava de me ligar. Eu tinha marcado com ele, de vez em quando a gente saía lá na praça, ele tava até desempregado nesse tempo, recebendo seguro; aí eu falei: ‘mais tarde cê liga pra mim que nóis vai fumar um, né’; eu almocei e falei que ia dormir; eu tava dormindo nesse horário, duas e meia, três horas que ele tava me ligando; nisso eu recusando, recusando... eles falaram: ‘manda vim aqui’; aí eu falei: ‘pode vim aqui’; era o menino, o HENRIQUE.

MP: Algum dos policiais pegou seu telefone e falou que era o senhor?

V: Ó, não lembro, acho que não chegou de conversar com ninguém, não.

MP: E o ROGÉRIO?

V: O ROGÉRIO é um amigo meu que foi lá, entendeu? Tava ligando, também, no dia, querendo fumar maconha, eles tavam obrigando a falar que era pra ir lá em casa, daí eu falei; ‘vem aqui em casa’; aí ele chegou o pessoal já foi acusando, falando que eu era isso e aquilo, que não tinha como eles mentir.

MP: E o ROGÉRIO, foi agredido?

V: Não, o ROGÉRIO não foi agredido, não.

MP: E o HENRIQUE?

V: Também não.

MP: E quem deu o dinheiro, foi o ROGÉRIO ou o HENRIQUE?

V: Foi eu e o ROGÉRIO. Tinha trezentos e cinquenta real na minha carteira e quinhentos no bolso do ROGÉRIO.

MP: Consta aqui que, o tempo todo, os Policiais ficavam falando: ‘PAULO você perdeu, cadê o dinheiro, cadê as drogas?’.

V: Não, não... eles queriam saber de droga, mas na verdade não tinha droga nenhuma. A única droga era daí e nem foi eles, na verdade quem falou foi os outros ‘policial’, da outra droga. Eles mesmo nem acusou nada não, só vistoriaram.

MP: Vistoriaram e levaram o dinheiro do senhor e do seu amigo?

V: Ó, na hora tinha que ter uma solução pra mim, fiquei até contente deles levarem o dinheiro, eu não sei se eles lembram, eu agradeci deles ter pego o dinheiro, falei ‘ôrra moço, isso é uma força que cê tá me dando’.

MP: O senhor não é obrigado a fazer prova contra si, não é obrigado a falar a verdade aqui, mas eu vou perguntar para o senhor. Por que o que o senhor tá contando hoje, aqui, é um pouco diferente do que o senhor contou lá, na época? Lá o senhor disse que eles ameaçaram, que eles foram violentos, que eles exigiram o dinheiro, e não que o senhor tenha oferecido, como o senhor tá contando hoje.

V: Não que eles não obrigaram a dar o dinheiro pra eles, eles falou que queria conversar. Nisso eu falei: ‘é a melhor solução, pô. Pega o dinheiro, isso e aquilo outro, vai porque cêis sabem que não vai dar nada, não tem nada procêis me acusar, é só os menino aí que tá me acusando, cêis fizeram eles me acusar ainda’. Nisso eles foi embora, só que acho que ficaram arrumando a arma lá na frente, a menina foi e ligou aí vieram o resto das polícias.

MP: Alguma vez eles falaram para o senhor que ia colocar sua irmã no meio do rolo se o senhor não desse dinheiro?

V: Não, jamais. Eles nem falou o nome da minha irmã lá, eles nem conhecia.

MP: O senhor foi procurado por alguém lá na cadeia, recebeu algum recado, alguma ameaça?

V: Não, não recebi nenhuma ameaça e nenhum recado.

MP: Tem certeza?

V: Certeza.

MP: E sua família, que está aí fora?

V: Minha família aqui eu tenho só minha irmã né, o restante dos meus parentes mora em São Paulo da parte do meu pai, em Guarantã da parte da minha mãe.

MP: O senhor tem conversado com sua irmã? Ela foi te visitar?

V: Não, a minha irmã até hoje não foi me visitar, porque ela não tem como, ela trabalha, não tem nem tempo pra ir me visitar.

MP: O senhor sabe se ela está trabalhando ainda no mesmo lugar?

V: Creio que sim, porque era o único meio de sobrevivência, o trabalho dela.

MP: O senhor lembra quando o senhor foi ouvido pelo dr. MÁRIO, o Delegado de Polícia?

V: Lembro, aham.

MP: O senhor lembra o que o senhor falou pra ele?

V: Lembro, a mesma coisa que eu tô falando aqui, agora.

MP: E o senhor lembra de ter assinado suas declarações naquela ocasião?

V: Assinei, também.

MP: O senhor nunca tinha visto esses policiais antes?

V: Não.

MP: Antes desse dia nunca tinha ido nenhuma equipe lá investigar, fazer pergunta pro senhor?

V: Não, jamais, nunca tive problema policial nenhum.

MP: O senhor disse que escondeu a droga, por isso eles não encontraram. O senhor escondeu onde?

V: Debaixo da roupa, bem na hora que ele virou pra olhar atrás da pia que tinha dentro do quarto, ele virou as costas, eu fui lá, mexi e escondi. Tirei de dentro do guarda-roupas e coloquei lá. Eu acho que eles fizeram o que tinha que ser feito, porque acusação contra mim não tinha; o máximo que eles tinham de acusação contra mim eles falando que os guri tava me acusando, aí pegou e foi embora.

MP: Eles ficaram falando que iam prender o senhor?

V: Não, muito pelo contrário, falaram que nunca mais ia mexer comigo. Falou que eu nunca mais ia ver a cara deles.

MP: Alguém falou pro senhor: ‘não conta isso pra ninguém, não vai procurar ninguém pra relatar isso’?

V: Não, ninguém falou, não.

MP: Quando o senhor foi ouvido lá pelo dr. MÁRIO, o senhor falou pra ele que, como o senhor tinha comprado uma quantidade maior, o senhor acabava vendendo uns ‘fininhos’ pros amigos do senhor que iam lá usar droga junto com o senhor?

V: Aham. Eu tenho muita amizade que fuma maconha, né; eu gosto de comprar a maconha, escolher; aí nisso eles vão lá, porque ninguém tinha da maconha que eu comprava pra fumar.

MP: Aí o senhor acabava vendendo pra eles?

V: Eu acabava vendendo, eles obrigavam, falava até de perder a amizade, isso e aquilo outro. Dessa vez eu cheguei lá e tive uma proposta pra poder comprar umas quatrocentas gramas, foi umas trezentas gramas. Eu fui lá e ainda comprei a balança pra mim saber quantos que tinha, pra isso que eu comprei a balança, comprei na frente de casa. Essa balança é vinte real. Eu tava na praça, fui lá, comprei a balança, ‘sube’ quanto que tinha e levei pra casa, aí aconteceu tudo isso.

MP: Eram quantos gramas, mais ou menos?

V: Quanto eu comprei tinha dado trezentos e oitenta gramas.

MP: Além do HENRIQUE e do ROGÉRIO, foi mais amigos do senhor lá?

V: Não, não foi mais ninguém, não.

MP: O senhor sabe se o HENRIQUE deu quinze reais, se pegaram quinze reais dele?

V: Não, ele tava com dinheiro lá, aí os policiais falaram: ‘você tá com dinheiro, você veio comprar’; aí ele falou: ‘eu vim comprar, é isso mesmo’; os policiais tava obrigando ele falar, né; ‘a casa dele caiu, pode falar’, engatilhando a pistola na cara do guri, até eu já tava apavorado.

MP: Então o senhor ficou assustado e seus amigos também?

V: Também.

MP: Eles ficaram uns quarenta minutos na sua casa?

V: Uns quarenta minutos, uma hora.

MP: De que horas até que hora?

V: De umas duas e meia até umas três e meia, mais ou menos.

MP: Depois que eles pegaram o dinheiro, simplesmente tiraram as algemas e foram embora?

V: Não, pegaram simplesmente, não tava algemado né; eles falaram que nunca mais ia ver cara deles e foram embora.

MP: Levando o dinheiro?

V: Levando o dinheiro.

MP: Quando eles chegaram na sua casa eles apresentaram alguma ordem do juiz para entrar?

V: Não apresentou nada, a única coisa que eles apresentou foi só o negócio de polícia, né, carteirinha; eu falei que podia entrar, que eu era trabalhador e era falsa a denúncia.

MP: O senhor lembra se os dois estavam armados?

V: Acho que tavam, sim.

MP: O senhor disse que um deles esfregou a arma no seu rosto, o senhor lembra qual deles fez isso?

V: O bombadão que esfregou. O outro nem falou nada, só tava tentando compreender ou achar alguma coisa, mas não acharam nada.

MP: Quem fez as buscas?

V: Os dois, um dentro e outro fora.

MP: O senhor já disse que entregou seu dinheiro para o RICARDO. O senhor viu para quem o HENRIQUE entregou o dinheiro que tava com ele?

V: Foi o ROGÉRIO.

MP: O senhor viu pra quem ele entregou?

V: Foi pro bombadão, ele que pegou o dinheiro da minha carteira, também.

[...]”

PAULO CÉSAR respondeu que foi ele mesmo que arrombou o armário onde sua irmã guardava os produtos Herbalife, para mostrar aos policiais que não havia nada de ilícito dentro dele.

Indagado pela defesa, acrescentou que foi ele próprio quem permitiu a busca em sua residência,
“porque não devia nada”
.

ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, por sua vez, declarou em juízo:

“Juíza: O senhor conhece essas pessoas?

V: Conheço.

J: Eu vou dispensar o compromisso legal.

MP: O senhor é usuário de maconha?

V: Sim.

MP: O fornecedor do senhor é o PAULO CÉSAR?

V: Nesse dia do ocorrido, sim. Eu liguei para o PAULO, eu tinha acabado de sair da Caixa Econômica Federal, tinha feito um saque de quinhentos e oitenta e quatro reais, se não me engano, quase seiscentos reais; por eu ser usuário de maconha, eu liguei para o PAULO e ia pegar dez reais de maconha com ele; liguei, chamou até cair; liguei umas três vezes, aí ele me retornou; quando ele me retornou eu não tenho certeza se era ele que tava falando comigo ou um dos dois que estava falando, pedindo para mim ir até a residência dele; como eu tava próximo, eu fui; quando eu cheguei na residência, que é na Av. Pernambuco, tem um corredorzinho e ele morava na quitinete, lá no fundo, junto com a irmã dele, que vendia Herbalife lá, tinha um salão de beleza; quando eu entrei nesse corredor eu deparei com o FÁBIO sentado numa cadeira, já com a pistola na mão, e perguntou o que eu ia fazer ali; na hora que eu vi o FÁBIO com a pistola na mão eu já vi que tinha alguma coisa de errado, porque geralmente ligava pra ele, pegava dez reais, quinze, vinte reais no máximo que eu pegava com ele.

MP: Você disse que tinha um moreno, com tatuagem, e um grisalho.

V: Isso, o grisalho é o FÁBIO, o moreno é o RICARDO.

MP: Você falou que tinha tatuagem?

V: Creio que é no antebraço.

J: [dirigindo-se a RICARDO] Pode mostrar.

[após RICARDO exibir a tatuagem].

MP: É essa aí, “MIGUEL”?

V: É.

MP: Era uma quitinete?

V: Era duas peças, né; uma onde a irmã dele vendia produtos da Herbalife e na outra peça ele morava, não sei se moravam os dois, sei lá. Quando eu adentrei estava o FÁBIO, com a pistola, sentado na cadeira, perguntando o que eu tinha ido comprar; quando eu vi ele já vi que tinha coisa errada. Já pediu pra eu entrar lá pra dentro do quarto.

MP: E o que você viu dentro do quarto?

V: Eu vi o quarto todo revirado, o PAULO algemado.

MP: Quem tava com o PAULO?

V: Na hora que eu entrei tava o PAULO e o RICARDO, lá dentro.

Juíza: O RICARDO é esse aqui? [aponta para o réu, na sala de audiência].

V: É, ele tava lá dentro.

MP: E o grisalho?

V: O FÁBIO, ele entrou junto comigo.

MP: E o que o RICARDO estava fazendo com o PAULO?

V: O PAULO tava algemado, né.

MP: Ele estava sendo agredido?

V: Tava.

MP: De que jeito?

V: Tapa, né, soco. Tava batendo no cara, né. Até então eu achei que eles tavam lá pra pegar a droga, né... identificaram como Policial Civil.

MP: Identificaram?

V: Identificaram, Policial Civil.

MP: O FÁBIO falou que era Policial? E o RICARDO?

V: Eles tavam com o negócio da Polícia Civil [distintivo] no peito, assim.

MP: O RICARDO batia no PAULO?

V: Correto.

MP: E exigia do PAULO alguma coisa?

V: Na realidade eles queriam dinheiro, né.

MP: Mas ele falou isso?

V: É o seguinte, os caras chegaram, me revistaram, na hora que viram meu dinheiro, já tomaram na hora.

MP: Quem pegou seu dinheiro?

V: O FÁBIO, mas tava os dois lá dentro.

MP: Mas quem pegou o dinheiro foi o FÁBIO?

V: É, ficou na mão do FÁBIO.

MP: E o RICARDO batia no PAULO?

V: No PAULO.

MP: E quando ele batia no PAULO, ele queria saber onde estava o dinheiro e a droga?

V: É, isso mesmo. O quarto estava todo revirado, né.

MP: Tava pelado o PAULO?

V: Praticamente né; quando eu entrei lá – é difícil, é complicado, porque o cara tava com a pistola na minha cara, entendeu? É complicado falar detalhe, né. Igual eu tinha conversado com o doutor ANÍBAL aqui [advogado de defesa] em outra situação, ele tava me questionando esses detalhezinhos, roupa, a forma como tava batendo, isso aí eu não sei; o cara tava com o revólver na minha cara, eu tava super nervoso... eu fui lá pra pegar dez reais de maconha. Eu acordo seis horas da manhã todo dia, eu trabalho desde meus dezesseis, dezessete anos, sou pai de família. Eu fui lá comprar dez reais de maconha, só...

MP: Quanto tempo o senhor ficou lá dentro desse quartinho?

V: Umas meia hora, quarenta minutos.

MP: Algemado?

V: Algemado, eles me algemaram. O RICARDO deu uma pressão tão grande na minha cabeça, eu fiquei tão nervoso cara, eu podia ter falado ‘então chama a polícia’, podia ter me encaminhado no CISC, podia ter feito qualquer coisa; mas eu fiquei nervoso porque a viatura estava parada na frente da loja em que a minha mulher trabalha – ela trabalha lá na Claro, no CPA.

MP: Você preferia ter sido preso?

V: Hoje, sim... preferia ter sido preso. Sabe por quê? Aquele dinheiro era pouco? Era pouco! Mas era o dinheiro que eu tinha que pagar meu aluguel, era o dinheiro que eu tinha que comprar um gás, eles levaram meu dinheiro e não me deixaram nem dez reais, pra nada.

MP: E por que eles não te prenderam?

V: Uai, tem que perguntar pros dois, né [aponta para os réus].

MP: Eles fizeram alguma ameaça?

V: Eles pegaram meu dinheiro, porque se eu não tivesse dado o dinheiro, eles iam me prender. Eu fiquei constrangido porque a viatura estava na frente da Claro, onde minha mulher trabalha há quase cinco anos ali; como eu ia ser algemado e passar lá na porta? Minha mulher tava trabalhando naquela hora, não tinha como, eu fiquei tão nervoso...

MP: Lá no quartinho alguém falou: ‘nós vamos levar seu dinheiro ou vamos te prender’, alguém falou isso?

V: Não, não.

MP: Em relação ao PAULO, eles pegaram dinheiro dele?

V: Pegaram, eu vi eles mexendo na carteira do PAULO, eles reviraram tudo... tudo que eles acharam, eles pegaram.

MP: Depois que eles pegaram o dinheiro eles tiraram a algema?

V: Eles me liberaram antes, entendeu? Eles me liberaram, pegaram meu dinheiro e me mandaram embora. O FÁBIO até que abriu a algema, eu peguei e fui embora, não olhei nem pra trás. Aí depois que eu fiquei sabendo de tudo quando o Delegado da Corregedoria foi até o meu serviço. Porque até então roubou, roubou... eu sei lá se é normal, se pra eles é certo isso aí.

MP: Foi a primeira vez que você foi vítima de extorsão?

V: Foi, a primeira vez. Nunca entrei numa delegacia, não tenho passagem por nada, tudo certinho, trabalho. Até então eu fui embora, não queria saber de nada desse povo aí não, o pessoal da Corregedoria que foi atrás de mim, lá até no meu serviço, não sei nem como descobriram o meu serviço.

MP: Você chegou a apanhar lá, também?

V: Não, apanhar de tapa assim, não. Os caras deram pressão, porque eles queriam meu dinheiro. Na realidade os caras deram tanta pressão na gente lá dentro que, se eu tivesse dez mil reais, eu ia dar os dez mil reais na mão dele.

MP: Mas não chegaram pegar você pelo pescoço?

V: Pressão deu, né... de apertar, segurar forte. Mas não deram nenhum soco, nenhum tapa, só de apertar firme, mesmo.

MP: Qual deles que apertou seu pescoço?

V: Não lembro, porque eu tava com o revólver na minha cara, é complicado... o RICARDO tava mais agressivo na situação.

MP: E o FÁBIO?

V: O FÁBIO tava junto com ele, não falava nada, mas tava junto com o cara, né.

MP: Você foi algemado pra trás ou pra frente?

V: Algemado pra frente.

MP: Além dessa algema e de pegar você pelo pescoço, o que eles falavam?

V: Ah, eles queriam dinheiro né, cara.

MP: Eles chegaram a encontrar a droga do PAULO?

V: Eu não vi droga, droga eu não vi. Eu conheci o PAULO através do meu cunhado, então eu ligava, passava lá e pegava, era dez reais, no máximo vinte reais. Então eu não sei o que tinha lá dentro, mas com certeza tinha, porque os caras não iam estar em vão lá dentro. O PAULO, o menino que tá preso, implorou para eu dar o dinheiro: ‘dá o dinheiro, dá o dinheiro que depois eu te pago’; nessa altura do campeonato, meu dinheiro já tava com eles faz hora já; o meu dinheiro eu tinha certeza que eu não ia devolver, já tava com eles desde a hora que eu entrei. Eu tinha acabado de sacar o dinheiro, coloquei no bolso do lado, não tava na minha carteira; os caras pegaram minha carteira, mas me revistaram todo. Eles viram o comprovante de saque, se não me engano tava enrolado no dinheiro.

MP: A carteira eles pegaram:

V: Pegaram, mas devolveram, a carteira e o celular.

MP: E o dinheiro?

V: O dinheiro não, devolveram a carteira.

MP: Deu a impressão, quando eu li o processo, que o PAULO estava nu lá.

V: Não, o PAULO tava de short, aí ele tirou, abaixou lá... eu não sei como eles não pediram para eu fazer isso... porque, no caso, eu não tava escondendo nada... eu só tava com o dinheiro. Se alguém estivesse escondendo alguma coisa era o PAULO, né; eu lembro disso, o PAULO do meu lado, algemado, teve que tirar o short, abaixar, levantar, tomar tapa na cara, abaixar de novo... E assim a sequência de tapa e soco na cara dele.

MP: E eles falavam o que pra ele?

V: Eles perguntavam de dinheiro [interrompe e olha para o réu] – e ele tá rindo da minha cara aqui, ó – [dirige-se ao réu] você tá debochando da minha cara. Hein, doutor, eu tô aqui porque eu fui ameaçado pela esposa do RICARDO, ela foi na minha residência, ela foi no meu serviço, é justamente por isso que eu tô aqui. Os dois são policiais civis, eu tô falando com o senhor e ele tá debochando da minha cara, aqui.

MP: Você quer que fique registrado?

V: Eu quero, exatamente.

MP: Porque, se acontecer alguma coisa com você...

V: Pode botar na conta do ‘doutor’ RICARDO aí, ó. Eu tenho medo dos caras, lógico que tenho medo dos caras. Os caras são agressivos, ignorantes, perigoso. Agora eu vou ter que sair do meu serviço, fazer um monte de coisa por causa disso aí? Eu conversei com o doutor MÁRIO, Delegado lá da Corregedoria, ele me explicou como que funciona, mas eu vim hoje mesmo mais por causa das ameaças. Não quero nem saber mais da vida desses dois aí.

MP: Chegou mais alguém lá, depois?

V: Chegou.

MP: Quem chegou?

V: De nome assim eu não sei, não... mas que chegou, foi duas ou três pessoas.

MP: E elas também foram agredidas?

V: Agredidas, eu acho que não. Mas foram revistadas, se tivesse dinheiro, devem ter tomado, também. Pessoal ligava no celular do PAULO eles mandavam entrar; aí, quando entrou ali dentro, já era.

MP: [lê trecho da declaração extrajudicial] Foi proposto esse acordo? Qual deles que propôs?

V: Os dois no caso, mas quem tava dando pressão lá era o RICARDO. Desse dia pra cá tá complicado demais. A minha madrinha, que é Tenente da PM, tem que me levar e buscar em todo lugar que eu vou; até no serviço ela tem que ir me buscar, porque eu tô com medo dos dois fazerem alguma coisa comigo. O delegado falou que eles tavam presos, mas aparentemente tá normal os dois aí, ó. O cara arregaçou comigo, tomou meu dinheiro, atrasou meu aluguel e ainda fica me ameaçando?

MP: E até hoje eles não devolveram seu dinheiro?

V: Ah! Devolver como? Devolver dinheiro...

MP: Ao final eles fizeram alguma advertência para o PAULO?

V: Assim, tipo, eu não sei qual foi a ideia do PAULO... ele falou pra mim ‘dá o dinheiro depois eu te pago’, mas o meu dinheiro tava com eles faz hora né, não era uma decisão minha de dar o dinheiro ou não, o dinheiro tava com eles já.

[...]”

Indagado pela defesa, ROGÉRIO disse que foi recebido por FÁBIO, que portava a arma em punho, reiterando que em seguida foi algemado ao lado de PAULO. Reiterou que apenas PAULO levou tapas e socos, e que recebeu apenas
“pressão”
.

Esclareceu que foi procurado pela Corregedoria da Polícia Civil por duas vezes, quando intimado, e que só compareceu lá sem intimação quando foi ameaçado pela esposa de RICARDO.

“V: Eu estava no meu serviço, chegou essa mulher lá, me deu esse bilhete e falou pra mim ficar esperto e prestar atenção no que eu estaria fazendo.

Adv.: Mas o senhor se sentiu ameaçado?

V: Com certeza, cara. O cara me escreveu um monte de coisas, tem até o bilhete aí. A mulher vai lá no meu serviço, me fala um monte de coisa, eu não vou me sentir ameaçado?

Adv.: Corroborando o depoimento que o senhor prestou nesta quinta-feira, na Corregedoria – inclusive eu estava presente – o senhor se sentiu ameaçado com esse depoimento?

V: Com certeza, com certeza. Super ameaçado. A pessoa sabe onde eu trabalho, sabe de tudo, me senti ameaçado mesmo.

[...]”.

Por fim, ROGÉRIO diz que recorreu à sua madrinha, que é Tenente da Polícia Militar, que o orientou a dizer tudo que soubesse, e que sua família tem ciência que é usuário de drogas, mas que trabalha.

É necessário aqui um pequeno adendo: em 02/08/2013, antes de ser ouvido em juízo, ROGÉRIO compareceu à Corregedoria-Geral da Polícia Civil e relatou o seguinte:

“Que em 25/03/2013, o declarante foi vítima da prática de concussão praticada por policiais civis, de nome RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR e FÁBIO MENDES FRANÇA, fato ocorrido no interior da loja Herbalife localizada na Av. Pernambuco, CPA I; que fora devidamente ouvido nesta Corregedoria na data de 30/04/2013, ocasião em que deu sua versão quanto aos fatos que o vitimaram, tendo reconhecido os policiais anteriormente citados como os autores do crime de concussão; que após, retornou à sua vida cotidiana, não tendo em momento algum sido incomodado ou ameaçado por quem quer que seja, no que se refere à investigação anteriormente citada; que na data de 01/08/2013, por volta das 13h00, encontrava-se trabalhando na loja Cuiabana Tintas, quando uma mulher bonita e de boa aparência (aparentando ter entre 30 e 35 anos de idade, a qual estava de óculos escuros, de cabelo na altura do ombro e de cor preta, onde a olhou no rosto, visualizando o mesmo perfeitamente), teria, no balcão do estabelecimento, pedido para chamar o declarante, tendo na ocasião apenas lhe entregado um papel dobrado lhe dizendo: “pediram para te entregar”, virando as costas e indo embora, sem lhe dar qualquer outra satisfação. Que o declarante, então, abriu o bilhete que lhe fora entregue pela moça, e, ao notar em seu conteúdo que estava, em seu entendimento, sendo ameaçado, correu para a frente da loja, no intuito de alcançá-la, quando a avistou já em uma esquina, entrando em um veículo parecido com um VW/Gol de cor preta, modelo G%, não dando tempo de alcançá-la; que o declarante, neste momento, notou que a citada mulher não conduzia o veículo, sendo que quem o fazia parecia ser um homem, contudo não pôde visualizá-lo; que tem ainda a esclarecer que a citada mulher, ao chegar ao estabelecimento e pedir que chamassem o declarante, teria se identificado, salvo melhor juízo, ao funcionário RENATO, como tendo o nome de DANUBIA; que o declarante encontra-se intimado, através do mandado de intimação n. 512/2013/CGPJC/MT, a comparecer junto a esta Corregedoria na data de 22/08/2013, às 11h00, para ser ouvido pela autoridade processante no Inq. Adm. nº 007/2013/CGPJC/MT, referente ao caso que envolve os policiais acima citados; que até o presente momento o declarante não foi intimado judicialmente para comparecer ao fórum para realização de audiência; que em referência ao bilhete recebido e apresentado a esta autoridade policial, o declarante informa que o mesmo está escrito a seguinte frase: “O MELHOR É QUE VOCÊ VÁ ÀS DUAS AUDIÊNCIAS E DIZER QUE NÃO HOUVE EXIGÊNCIA DE DINHEIRO E QUE VOCÊ DISSE AQUILO PORQUE ESTAVA SOBRE PRESSÃO POR SER USUÁRIO”; que neste ato a autoridade policial apresenta ao declarante uma fotografia colhida na internet junto à página do Facebook, pertencente à DANUBIA QUEIROZ FERNANDES, onde o declarante, ao olhar a fotografia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo a mesma mulher que lhe entregou o bilhete ora mencionado”.

O bilhete mencionado está acostado nos autos [ID. 171044686, pág. 148]. Em razão da denúncia feita por ROGÉRIO, a equipe da Corregedoria-Geral obteve imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial vizinho ao local de trabalho dele, onde é possível visualizar a mulher, identificada como DANUBIA QUEIROZ FERNANDES, passando em direção à Cuiabana Tintas [onde trabalhava ROGÉRIO] às 14h05 e retornando quatro minutos depois, às 14h09. Em seguida, a câmera registra
“a vítima de costas, falando no celular e com um objeto na mão esquerda, supostamente o bilhete entregue pela suspeita”
[Relatório Policial acostado no ID. 171044686, págs. 138/141].

Em razão desse fato, foi determinada a instauração de inquérito policial para apurar possível crime de coação no curso do processo [ID. 171044686, pág. 150], no qual
DANUBIA
(ex-companheira e mãe do filho de RICARDO)
admitiu ter escrito e entregado o referido bilhete
, aduzindo que
“sua intenção em momento algum era ameaçar alguém, mas sim como pensava que RICARDO era inocente, a mesma escreveu o bilhete na tentativa de que ROGÉRIO dissesse o que realmente havia acontecido, pois RICARDO lhe disse que ROGÉRIO havia sido pressionado para dizer aquilo [...]”
[ID. 171044686, pág. 200]

HENRIQUE SILVA GABY disse, na instrução processual, que no dia do fato ligou para PAULO e que ia até a casa dele.

“V: Quando eu cheguei lá ele já tava algemado lá, com outro rapaz.

MP: Ele tava dentro do quarto?

V: Dentro do quarto, encostado na parede. Aí o policial já me rendeu também, pediu pra mim tirar a camisa; aí nisso tudo ele conversou mais com o PAULO, perguntou o que eu tinha ido fazer lá; eu disse que um colega meu tinha ido lá, debati com o policial, ele perguntou se eu tinha ido lá comprar; eu falei que não, aí ele me agrediu com uns três golpes, com o revólver.

MP: No rosto do senhor?

V: Não, no peito. Aí ele mandou eu ficar quieto e ficava dialogando com o PAULO.

MP: O que ele falava com o PAULO?

V: Pedindo dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro... aí o PAULO não tinha; o outro rapaz que tava algemado que emprestou quinhentos reais para o PAULO, aí ele conseguiu o dinheiro.

MP: O senhor ouviu, então, o policial pedindo dinheiro?

V: Em alto e bom som.

MP: O PAULO e o outro rapaz estavam os dois algemados?

V: Uhum.

MP: Eles estavam os dois com roupa ou sem roupa?

V: Tavam de bermuda, sem camisa.

MP: Quando o senhor chegou tinha algum policial na porta ou estavam os dois dentro?

V: Por ali ser um comércio a porta fica aberta né; aí eu cheguei, bati palma, o policial me recebeu na janela: ‘opa, o PAULO tá aqui dentro’; deduzi que fosse um cliente, nem passou pela minha cabeça; quando entrei no quarto que me deparei com a cena, distintivo, apresentou como polícia, aí eu tive noção do que estava acontecendo, que era um ‘enquadro’.

MP: Pediram dinheiro para o senhor?

V: Não, não.

MP: Levaram quinze reais da carteira do senhor?

V: Não, eu tinha essa quantia no bolso, uns dez, vinte reais, não lembro a quantia certa, mas não pediram nada pra mim.

MP: Eles falaram para o senhor que o dinheiro que o senhor tinha era uma mixaria, que eles não queriam?

V: Não chegaram nem a ver meu dinheiro. Tava no bolso, nem me revistaram. Falando o tempo inteiro que a casa tinha caído, eu não tinha nem noção do que tinha acontecido. Fui lá e deparei com a cena, eles falando que a casa do PAULO tinha caído e que ele ia ser preso.

MP: Você viu o PAULO entregando o dinheiro pra eles?

V: Da parte do PAULO eu não vi, eu vi da parte do rapaz que tava algemado com ele, que é o ROGÉRIO. [...]

MP: Você viu os policiais aqui, quando estava sendo feita a leitura da denúncia? [os réus foram retirados da sala durante o depoimento dele].

V: Sim.

MP: Eram os mesmos que estavam lá, exigindo dinheiro do PAULO?

V: Aham.

MP: Os dois estavam armados?

V: Somente o que tem a tatuagem no braço,

MP: E quem bateu no senhor?

V: Somente o que tem a tatuagem.

MP: O senhor se lembra bem dessa tatuagem?

V: Sim, é uma escrita, não sei o quê.

MP: Vocês costumavam dividir um baseado ali na casa do PAULO?

V: Sim, o motivo do contato era esse, no caso... Eu fui lá nessa intenção, nem imaginava que ia acontecer isso.

MP: O senhor é usuário, então?

V: Sim.

MP: O PAULO também?

V: Correto.

MP: Além de ser usuário, ele também fornece pra vocês?

V: Olha, já cheguei de pegar, assim, pouca quantia com ele, sabe? Mixaria, de cinco a dez reais, mas não tinha noção de que ele era traficante.

[...]”

HENRIQUE acrescentou que, após PAULO
“acertar com os caras”
, eles foram embora do local e, em seguida, ele próprio deixou a casa,
“foi todo mundo liberado”
.

Indagado pela Promotora de Justiça, disse que RICARDO
“me bateu algumas vezes com o revólver, ficou um pouco vermelho no dia, mas nada demais”
.

Questionado pelo advogado dos réus, respondeu que eles
“apenas exigiam dinheiro, senão iam levar o cara [PAULO] preso”
.

ERY APARECIDA RAMOS NASCIMENTO relatou que presenciou a “movimentação dos PM’s fardados que chegaram logo depois que os dois saíram”.

“T: Foi assim: eu tava trabalhando de vendedora e a conhecida minha, a ROSE, que trabalha do lado; quando eles chegaram, ela correu lá na loja e me contou.

MP: O que ela falou?

T: Que entrou dois policiais perguntando do PAULO e perguntando onde ele morava, que o salão dela era ao lado. Logo depois ela voltou pra lá e eu continuei trabalhando. Depois ela voltou assustada, falando que tava com medo, porque as vozes estavam muito altas. Aí ela trancou o salão e foi embora, eu continuei trabalhando.

MP: A senhora sabe se ela chamou a polícia, ou a senhora?

T: Não, ninguém, até porque era dia de movimento na loja, eu não parava, estava atendendo toda hora.

MP: A senhora escutou esses barulhos estranhos?

T: Não, porque é no fundo, e minha loja fica na frente.

MP: A senhora viu quando os homens saíram de lá?

T: Não, não cheguei de ver.

[...]”

Questionada, acrescentou que os viu
“apenas de costas”
e que não tem condições de reconhecê-los, mas se recorda que o
“mais alto tinha uma tatuagem”
.

ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA, a ROSE CABELEIREIRA, disse que viu FÁBIO e RICARDO ingressando na loja Herbalife no dia do fato, após chegaram procurando por PAULO em seu salão de beleza, que fica ao lado do citado estabelecimento.

“MP: Depois que eles entraram na loja Herbalife, a senhora ouviu barulhos, vozes mais altas?

T: Não, não ouvi nada.

MP: E o que fez a senhora ir lá comentar com a ERY que esses homens haviam entrado lá e a senhora estava um pouco assustada?

T: Foi no momento que eles entraram, deu uns quatro/cinco minutos, ele veio até o meu salão e perguntou se eu conhecia o rapaz, eu disse: ‘conheço, tem um ano, mais ou menos, que ele tá aqui’; aí ele falou: ‘tem movimento de gente aí?’; eu falei: ‘tem’; aí que eu percebi que ele era polícia, porque ele tava com o identificador no bolso.

MP: Ele perguntou pra senhora se ali era uma boca de fumo?

T: Não, ele só perguntou se tinha movimento ali.

MP: Em que momento a senhora percebeu que estavam revirando lá?

T: No momento em que ele saiu e começou a mexer no fogão de fora. Na direção da minha porta tem uma mini-cozinha, com um fogão, quando eles começou a mexer.

[...]”

Relatou que em seguida fechou o salão e foi embora, quando passou na loja em frente e conversou com ERY. Antes disso, no entanto, viu um rapaz entrando
“e não saiu”
.

FAGNER FIGUEIREDO DE CAMPOS, Policial Militar, narrou que, após receberem denúncia via CIOSP, sua guarnição foi acionada para ir até o local.

“T: Supostamente seriam dois policiais civis que estariam tentando fazer um acordo com um rapaz pra liberar ele, que estariam exigindo uma quantia em dinheiro. Essa foi a situação passada na denúncia. Um rapaz que estaria lá dentro e os policiais teriam mandado ele ir embora, ele fez a denúncia.

MP: A pessoa que os policiais mandaram embora lá de dentro?

T: Isso, supostamente foi ele que ligou no CIOSP efetuando a denúncia.

MP: Nessa notícia, no CIOSP, dizia que eles estavam exigindo dinheiro para liberar do que?

T: Pelo crime de tráfico de drogas.

MP: Então o senhor já sabia que a negociação envolvia drogas?

T: Isso. Chegamos no local só estava o rapaz lá, acho que é PAULO o nome dele. Tava trancado o local, mas a gente conseguiu abrir a janela; aí ele se identificou e abriu a porta. [...]

MP: Quem encontrou a droga?

T: Foi eu. Tava no chão embolado no meio das roupas.

MP: Quando vocês chegaram lá, tava tudo arrumado?

T: Não, tava tudo revirado o quarto. Ele informou que já tinha ido dois policiais lá, que já tinham revistado ele, já tinham levado a droga e o dinheiro dele. Ai a gente falou: ‘vamos fazer mais uma revista’; nós revistamos e achamos a droga no meio da roupa.

MP: Então primeiro ele falou que os policiais tinham levado a droga e o dinheiro?

T: Isso.

MP: Depois disso o senhor chegou a perguntar pra ele, especificamente sobre o dinheiro, se foi exigido, se tomaram dele, se teve ameaça?

T: Cada hora ele falava uma coisa... ele falava que foi ameaçado, que oferece... ele tava assustado, mas chegou de comentar que o pessoal exigiu uma quantia que ele não tinha.

MP: Só tava ele lá quando vocês chegaram?

T: Só ele. Ele confirmou que tinha um lá dentro, que o pessoal mandou sair, que é o que supostamente ligou. Ele foi comprar, o pessoal tava lá dentro e tirou ele.

MP: Ele tinha sinais de que tinha sido agredido, tinha marcas de algemas?

T: Tava com o rosto meio vermelho, mesmo.

[...]”

GEOVANE RONDON NUNES, Policial Militar, reiterou as declarações de seu companheiro de guarnição, FAGNER.

ELIZANDRA, irmã de PAULO, disse que quando retornou ao seu estabelecimento seu irmão
“já estava algemado, sendo levado”
e que foi informada pelos próprios policiais militares que ele estava sendo preso por tráfico de drogas. Informou que só ficou sabendo do episódio envolvendo os dois policiais civis quando foi procurada por servidores da Corregedoria da Polícia Civil, nada sabendo esclarecer sobre esse fato.

ELIAS MIGUEL DAHER, Delegado lotado na Polinter à época, relatou que não havia emitido nenhuma ordem de serviço aos réus para apurarem denúncia de tráfico de drogas na região do CPA. Sobre os fatos, tomou conhecimento deles dias depois,
“informalmente, através de conversas na delegacia de polícia”
.

“MP: Os acusados, aqui presentes, relataram ao senhor que tinham feito diligência, localizado usuários no local?

T: Não, isso só ocorreu depois que o dr. MÁRIO esteve na GEPOL, me contou a situação e eu depois conversei com eles sobre a situação.

MP: Foi no mesmo dia do fato?

T: Não, foi dias depois.

MP: Oficialmente, então, naquele dia, não chegou nada ao conhecimento do senhor?

T: Não, eu não sabia de nada. Só depois que eu fiquei sabendo dos fatos, eu não lembro direitinho que dia foi, mas foi a posterior.

MP: Naquele dia ambos estavam trabalhando?

T: Estavam, porque ambos trabalhavam no expediente. O FÁBIO entregava intimações e o RICARDO auxiliava na entrega de presos e de expedientes da própria delegacia.

MP: Alguma outra pessoa poderia ter determinado essas diligências?

T: Não, porque eu sou o titular e único delegado que tem lá, então não houve determinação pela via hierárquica normal.

MP: Depois o senhor conversou com eles?

T: É, depois que o dr. MÁRIO esteve lá é que eu fiquei sabendo de alguns detalhes, porque o inquérito policial eu não tive acesso a nada.

MP: E o que eles contaram para o senhor?

T: O RICARDO e o FÁBIO foram em mim depois dizendo que uma pessoa tinha dito pra eles, que ali era ponto de droga, e que o RICARDO chamou o FÁBIO e foram lá dar uma geral na citada loja.

MP: O senhor questionou por que eles foram lá sem uma ordem específica do senhor, por que eles invadiram a casa sem mandado judicial?

T: Positivo, falei exatamente isso aí, que não deveriam ter ido, erraram administrativamente, não houve determinação para isso. A GEPOL não era a unidade para mexer com esse tipo de crime.

MP: Eles confirmaram que entraram lá na loja aquele dia?

T: Confirmaram, os dois falaram que realmente teve lá, que fizeram esse erro administrativo, nós conversamos e eles estão cientes disso; alegou que fez a busca, não achou o tóxico, e que depois a Polícia Militar foi lá e localizou [a droga].

[...]”.

Por fim, noticiou que até então não tinha nada que desabonasse a conduta de ambos,
“esse foi o primeiro fato”
.

Perguntado pela defesa, respondeu que
“entende que é dever do policial se deslocar até o local onde recebe notícia de um crime, deveria agir, sim, na qualidade de policial”
.

MAGNO DO CARMO SOUZA declarou ser colega de trabalho dos réus, exercendo, à época, o cargo de Chefe de Operações, responsável pela divisão dos trabalhos. Informou que, na data do fato, não havia dado nenhuma determinação a RICARDO e FÁBIO para que cumprissem diligências no bairro CPA I, tampouco tinha conhecimento de denúncia de tráfico de drogas no endereço de PAULO.

LEANDRO GOMES DE ALMEIDA, Policial Civil lotado na Corregedoria-Geral, relatou que acompanhou o Corregedor Auxiliar, dr. MÁRIO, na diligência realizada no bairro CPA I, em 25/03/2013, onde supostamente dois policiais estariam recebendo
“propina”
. Quando chegaram no endereço,
“a PM já havia detido o traficante e apreendido a droga”
.

“MP: O que o traficante falou?

T: Que os policiais chegaram lá, fizeram a revista e não encontraram droga.

MP: Ele relatou que os policiais pediram dinheiro ou que foi agredido?

T: Sim, que pediram dinheiro. Lembro que o rapaz falou que não tinha uma quantidade grande de dinheiro, e parece que outra pessoa chegou e deu o dinheiro, foi uma coisa assim.

[...]”

Informou que, juntamente com a equipe, fez a análise das imagens das câmeras de segurança e dos rastreadores de satélite dos veículos, quando identificaram uma viatura da POLINTER que permaneceu parada por um período na rua atrás do local do fato, próximo ao Banco do Brasil do CPA I.

MÁRIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE testemunhou que, após a denúncia de suposta extorsão recebida via CIOSP, diligenciaram até o local, onde a Polícia Militar já se encontrava com PAULO CÉSAR preso em flagrante por tráfico, com o qual apreendeu-se um
“tijolo de maconha”
.

“T: A partir do momento em que conversamos com o PAULO, obtivemos a informação – e já de posse da denúncia que estaria acontecendo um acerto entre policiais e traficante – ele confirmou e nós, saindo dali, já saímos em buscas de câmeras na rua para obtenção das imagens.

MP: Então, na primeira entrevista que o senhor teve com o PAULO, ele já confirmou que havia sido extorquida uma certa quantia dele?

T: Sim, ele estava extremamente perturbado, eu não sei se por ser usuário de drogas ou por estar muito nervoso; eu não estava sozinho, toda a minha equipe e os policiais militares que o flagrantearam pudemos observar essa versão que ele prestou preliminarmente no local.

MP: Ele já informou, nesse primeiro contato, valor e características físicas das pessoas?

T: Olha, o valor da denúncia, que nós recebemos, seria de cinco mil reais. A hora que nós chegamos lá o PAULO disse que teriam levado dele aproximadamente oitocentos reais; ele não sabia explicar com exatidão esses valores, mas falou em aproximadamente oitocentos reais.

MP: E como estava o local?

T: Totalmente revirado o quarto onde o PAULO morava, com todas as roupas retiradas do guarda-roupas, a cama de ponta-cabeça, o local que tipicamente demonstrava ter sido vistoriado de forma minuciosa.

[...]

MP: Ele informou para o senhor se havia sido levado alguma quantia de supostos clientes dele que compareceram no local?

T: No começo ele omitia terem estado amigos ou clientes no loca; nós só viemos a ter isso com definição quando nós ouvimos ele posteriormente, na cadeia.

MP: Ele apresentava sinais de agressão?

T: Eu não me lembro com exatidão porque faz muito tempo.

[...]

MP: As imagens das câmeras de segurança indicaram o que?

T: Na conclusão dos trabalhos nós chegamos às imagens de dois homens, com características físicas e de roupas que nos norteavam mais ou menos para as pessoas, mas até então não tínhamos noção de quem poderia ser; aí iniciamos diversas diligências e chegamos à provável identidade dos dois suspeitos.

MP: Em que momento foi feito o reconhecimento fotográfico pelas testemunhas?

T: Com base na possível identificação dos policiais, nós fizemos buscas na empresa que faz os rastreamento das viaturas, aí nós já tínhamos as placas delas e chegamos a conclusão de que uma viatura teria sido parado próximo ao Banco do Brasil, meia quadra do local do fato, durante aproximadamente uma hora, no horário em que os fatos teriam se dado, segundo o PAULO havia nos dito.

MP: Cruzando essas informações o senhor chegou à pessoa dos acusados?

T: Sim, e diante dessas informações, disponibilizando às testemunhas o método tradicional de reconhecimento, algumas testemunhas viram no computador, outras no livro que temos lá, que contém várias fotografias de policiais, e as vítimas não titubearam em fazer o reconhecimento deles.

MP: Todos foram unânimes?

T: Unânimes, sem margem de dúvida.

[...]”

Interrogado, FÁBIO reiterou as declarações dadas na fase inquisitiva, negando ter exigido qualquer vantagem de PAULO, tampouco tê-lo agredido. Esclareceu que apenas PAULO foi algemado e que em momento algum sacou a arma durante a busca que realizaram, e que
“sequer tem distintivo da Polícia Civil”
.

RICARDO, de igual modo, repetiu suas declarações extrajudiciais, de que teve conhecimento dos fatos através de denúncia de um amigo seu, JOAMILDO, a partir do qual chegaram à suposta
“boca de fumo”
de PAULO, onde nada encontraram, deixando o local em seguida.

Esclareceu que, após diversas ligações recebidas no telefone celular de PAULO, que não parava de tocar, ele mesmo atendeu uma delas, quando o interlocutor perguntou se
“tinha a parada”
, ao que respondeu:
“chega aí”
. Alguns minutos depois, ROGÉRIO chegou no local, quando foi recebido e recolhido para dentro do imóvel. Em seguida, chegaram mais dois,
“HENRIQUE e um cara que foi fazer um serviço de pintura”
.

Acrescentou que,
“como não acharam droga, simplesmente liberaram todos, não conduzindo ninguém para a delegacia”
. Negou peremptoriamente ter exigido ou recebido qualquer valor de quem quer que seja na ocasião.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. Em seguida, foi prolatada a sentença condenatória, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar ambos pela prática do crime de concussão [art. 316,
caput
, c/c arts. 29 e 70, todos do CP], absolvendo-os do delito de abuso de autoridade.

RICARDO foi apenado com 5 [cinco] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 175 [cento e setenta e cinco] dias-multa.

No tocante à perda da função pública, a sentença foi assim fundamentada:

“[...] vejo que ambos os réus violaram de forma contundente e grave os deveres de funcionários públicos. Com efeito, como já frisei anteriormente, a conduta destes réus é particularmente repulsiva, porque se tratam de pessoas esclarecidas, servidores públicos efetivos, concursados e estáveis nos cargos de agentes policiais civis.

Além do dever de ética e lisura inerente a todo servidor público, tinham os réus plena ciência de suas atribuições institucionais, previstas expressamente na Lei Complementar Estadual n. 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil). São elas:

Art. 7º [...]

Ao contrário do dever que a lei lhes impõe, cometeram crime contra as vítimas e contra a Administração Pública, o que enseja a aplicação do disposto no artigo 92, I, ‘a’ do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, as circunstâncias em que agiram os réus, o fato de se tratar de concussão visando proteger, à custa de pagamento, obtido por meio de extorsão, praticada com violência real e grave ameaça, pessoa acusada do tráfico de entorpecentes, são tão repugnantes que não impõe outra consequência, que não seja a perda do cargo público.

Neste sentido, a jurisprudência do TJMT:

[...]

Isto posto, com base na fundamentação supra e nos demais elementos sopesados nos autos, em obediência ao que dispõe o art. 92, I, ‘a’ do Código Penal, decreto a perda dos cargos públicos ocupados pelos réus RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR e FÁBIO MENDES FRANÇA junto à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso [...]”.

Em suas razões de apelação, pleitearam a absolvição, por entender que não havia provas bastantes para sustentar a condenação imposta. Subsidiariamente, pediu o redimensionamento da reprimenda corpórea. Em caso de eventual manutenção da condenação, fosse afastada a aplicação da perda da função pública,
“por ausência de fundamentação idônea”
.

Contrarrazoados os apelos, os autos foram encaminhados a esta Corte e distribuídos à Terceira Câmara Criminal, sob o nº 150967/2013, que, sob a Relatoria do Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, deu parcial provimento aos apelos, apenas para redimensionar a pena imposta.

Em relação à perda da função pública, o voto condutor do acórdão, acompanhado à unanimidade, asseverou o seguinte:

“
No tocante à exclusão dos efeitos decorrentes da condenação, no caso, a perda de cargo público, vê-se que essa postulação não merece acolhimento porque à luz do art. 92, I, do Código Penal, tal penalidade pressupõe fundamentação, até para que se possa avaliar o nexo de causalidade entre o ilícito praticado e a necessidade de afastar o transgressor, definitivamente, dos quadros da Administração Pública.

E, no caso em debate, a julgadora de piso fundamentou adequadamente o afastamento dos apelantes de suas funções públicas, considerando as circunstâncias em que os dois agiram, com violência real e grave ameaça às vítimas, com abuso de poder e violação de dever para com a Administração Pública.

A propósito, esta é a redação do referido dispositivo legal:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um) ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

Posto isso, em sintonia parcial com o parecer,
dou parcial provimento
aos recursos formulados por
Ricardo Alexandre Pereira Lima Aschar
e
Fábio Mendes França
para reduzir as sanções basilares e impor, para
Ricardo Alexandre,
a pena definitiva de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
16 (dezesseis) dias-multa;
e para Fábio Mendes, à pena de
2 (dois) anos
e
6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
, e
14 (catorze) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença monocrática”.

O Revisor, Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, acresceu, neste particular:

“Faço apenas uma observação.

Realmente com relação a fundamentação para decretação da perda do cargo, mencionada pelo Eminente Juiz de primeiro grau, seria até extremamente incongruente os cidadãos, agentes públicos condenados, inclusive, um deles em regime fechado, terem a possibilidade de manter-se no cargo público. Quer dizer, essa consequência é até óbvia, a perda da função pública, não só pela razão muito bem apontada pelo douto relator, mas precisamos ter um tratamento sério e bastante áspero com relação a esses casos de corrupção em qualquer segmento público.

Entendo que seria uma incongruência manter esses dois policiais condenados por concussão dentro dos quadros da Polícia Militar.

Estou inteiramente de acordo com o douto relator”.

Ambos os réus manejaram recursos às Instâncias Superiores, que não foram conhecidos, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação.

RICARDO ajuizou ação de justificação criminal, na qual pleiteou nova oitiva de PAULO CESAR COSTA DA SILVA. A referida audiência foi realizada em
21/03/2023
, quase uma década depois do fato:

“Juiz: [Após advertir a testemunha e ler resumidamente a petição inicial] A defesa vai iniciar as perguntas.

Adv.: Em relação ao flagrante do tráfico de drogas, o RICARDO foi acusado de concussão, você tem conhecimento do que é concussão?

T: Não.

Adv.: No dia dos fatos, o RICARDO e o FÁBIO encontraram alguma substância entorpecente contigo?

T: Não, aconteceu assim,
quando eles me enquadraram, que eu deixei até cair um negócio, eles viu assim e eu fiquei como suspeito, não acharam nada
; os outros policial que entrou, eles acharam. Eles acharam a substância, me bateram, fizeram o que tinha que fazer, aí chegou os outros policiais. Mas eles não acharam nada, eu escondi, não mostrei não, aí eles me liberou.

Adv.: Você disse que os policiais te bateram, quais policiais foram?

T: Os que ‘vinheram’ da segunda vez, os ‘policial militar’, da força tática, acho que tinha uns doze, mas os que me bateu foi uns quatro/cinco que entraram na minha casa, mas no caso já não eram eles; só que na época pediram pra mim reconhecer, falou que eu ia ter benefício, aí eu fui e acabei acusando eles; eu fiquei meio chateado porque tinha apanhado dos policiais, tava meio me sentindo prejudicado, mas eles mesmo assim, né, não acharam nada.

Adv.: Houve mais de uma abordagem. Na abordagem do RICARDO e do FÁBIO eles pediram dinheiro, exigiram algum valor de você?

T: Não, não.

Adv.: Não houve exigência?

T: Não, não.

Adv.: Consta dos autos que você estava nu e algemado pelo RICARDO e pelo FÁBIO. Esse fato aconteceu?

T: Não.

Adv.: Você consegue, devido ao tempo, contar como foi essa abordagem?

T: Um pouco eu lembro, sim. Eu ‘tavu’... eu ia entrar dentro de casa, na hora que eu ia entrar, na época eu tinha comprado acho que era um salgado ou uma torta, que eu tinha comprado na padaria, mas do jeito que eu peguei eu fui correr, que eu ia ver não sei o quê dentro de casa, mas aí eles viram e me enquadrou na frente de casa; daí eles começou a fazer algumas perguntas, porque eu peguei o pacote e saí correndo; aí eles fizeram algumas perguntas e entrou no corredor de casa; daí como eles viu que não tinha nada, deu uma olhada no corredor e tava tudo ok, eles pegou, me liberou e saiu.

Adv.: De que forma foi a abordagem na Polícia Militar na sua casa?

T: Assim, eles tavam andando, bem dizer a hora que eu corri, eu trombei com eles dois, mas eu não sabia que eles era policial; aí meio que perguntou o que que era, eu fui agir na ignorância, aí que eles falou que era policial.

Adv.: PAULO, para dar entrada nesse pedido de justificação, foi apresentada uma declaração, com reconhecimento de firma no cartório, você ratifica, você confirma aquela declaração que você deu no cartório, que você reconheceu firma?

T: Ratifico.

Adv.: PAULO, o que levou você a fazer essa declaração, esse motivo de retratação, de voltar atrás?

T: Na verdade eu quis agir mais na transparência, entendeu? Achei que na primeira vez eu não fui tão transparente, agi um pouco na emoção, não sei se eu quis ganhar algum benefício tentando acusar eles, a minha liberdade, que tava meio complicado pra mim; mas eu vi que a história tava meio invertida sobre o que aconteceu nos fatos; quando eles foi lá eles não achou nada, eu não passei dinheiro pra eles, nem nada, não tem nada a ver; aí no caso eu assinei alguns papel, foram uns caras na época lá no presídio, falou que eu ia ter benefício se eu assinasse, aí eu falei: ‘se eu vou ter algum benefício, eu acuso, é eles mesmo’, falei algumas coisas a mais, acabei falando. Mas eu fiz isso aí pra não prejudicar ninguém, eu sei que eles teve que estudar, passar em concurso, eu não queria estragar nada, só quero seguir minha vida em paz, fazer as coisas certinho, que eu já errei, já me arrependi. Até mesmo nisso aí, que eu sei que eu tava errado, mas só que não era minha intenção, não.

Adv.: Essas declarações que você fez no cartório e hoje, na audiência, você teve alguma ameaça por parte do RICARDO ou do FÁBIO ou faz de livre e espontânea vontade?

T: Não, não tive ameaça não. Na verdade eu nem conheço, não tenho nem contato, nem lembrava mais.

Adv.: Estamos satisfeitos.

Juiz: Ministério Público?

MP: PAULO, você se lembra qual foi o ano que aconteceu esse fato?

T: Se eu não me engano foi em 2013.

MP: Nessa ocasião, quando o senhor foi preso, o senhor já tinha sido preso outras vezes?

T: Pra falar a verdade, quando eu era de menor eu fiquei detido uma vez, mas não sei se consta no processo.

MP: Então essa ocasião, em 2013, foi a primeira vez que o senhor foi preso, maior de idade?

T: Isso, que eu tive o benefício de menor de 21 anos, réu confesso e primário.

MP: O senhor foi preso por qual crime?

T: Eu fui enquadrado no 33. Na verdade eu fumava, mas como eu comprei uma quantia boa, porque eu tinha recebido um acerto de uma firma, eu fui e comprei e comecei a vender pros meus amigos que fumava, eu comecei a vender pra eles. Daí antes de acabar a substância acabou acontecendo esse imprevisto.

MP: Então o senhor foi preso por tráfico de entorpecentes. O senhor foi condenado em razão desta prisão?

T: Fui condenado, cinco anos e pouquinho. Fiquei detido dez meses, mais dois anos e nove meses ou três anos e pouco de serviço comunitário.

[...]

MP: Paralelo a sua prisão, existiu esse outro fato referente à exigência de propina por parte dos policiais civis que fizeram a primeira abordagem do senhor e não encontraram o entorpecente. É sobre isso que a gente vai falar agora, ok?

T: Ok, correto, perfeito.

MP: Quando fizeram a primeira abordagem do senhor, eram quantos policiais civis?

T: Eram dois policial.

[...]

MP: Houve a acusação contra os policiais civis, o RICARDO e mais o outro, que eles exigiram do senhor o pagamento de cinco mil reais para que eles não encontrassem o entorpecente e deixassem o senhor livre. Isso tá correto?

T: Não.

MP: O senhor nunca falou isso?

T: Ó, eu vou ser sincero. Eu falei, lá no começo, achando que eu ia ter alguma vantagem, mas isso não aconteceu.

MP: Em algum momento o senhor declarou para as autoridades que o RICARDO e o FÁBIO exigiram cinco mil reais do senhor, para o senhor não ser preso?

T: Não.

MP: Isso nunca aconteceu?

T: Não.

MP: O que é que o senhor disse, então, a respeito deles terem exigido propina para o senhor?

T: Na verdade eu não falei nada, como estava os processos lá, eu só fui assinando e concordando.

MP: O senhor disse que alguém lhe disse – nós vamos chegar nesse alguém ainda – que se o senhor declarasse que os policiais civis tinham exigido propina isso poderia facilitar a vida do senhor no processo de tráfico? É isso?

T: Sim, exatamente, tipo assim... eu vou explicar como aconteceu. Eu não sei que é. Eu ‘tavu’ lá no presídio, eu fiquei até assustado, os caras ficou olhando pra mim, me tiraram do nada, me levaram pruma sala e pediu pra mim concordar, aí eu concordei.

MP: Você concordou com o que?

T: Com o que tava escrito no papel.

MP: E o que estava escrito no papel?

T: Pra falar a verdade, eu nem lembro.

MP: E por que o senhor está hoje, aqui, então?

T: Eu lembro de poucos detalhes do que eu falei, porque, tipo assim... essas acusação aí, poucos detalhes, eu lembro que não foi.

MP: Tá, eu vou fazer uma pergunta objetiva para o senhor. O senhor está fazendo o que hoje, aqui, nessa audiência? Qual é o motivo da sua presença aqui?

T: Ó, a minha presença eu creio pra mostrar transparência do fato que aconteceu na época.

MP: Que o senhor mentiu para o delegado e que o senhor mentiu da outra vez que o senhor foi ouvido na justiça? É isso?

T: Isso.

MP: O senhor está hoje aqui dizendo que o senhor é um mentiroso?

T: Assim, pra ser sincero, eu posso até ter mentido, na época eu fiquei assustado e queria ter... achei que ia sair logo, tinha uns colegas meus, parceiros de cela que me obrigou, ‘não, fala lá, quanto mais você complicar pra eles, melhor’; aí eu fui falando, mas só que isso daí não ocorreu, não.

MP: Aí o senhor já foi ouvido, o senhor está dizendo que mentiu, agora no ano de 2023, os fatos aconteceram em 2013, há dez anos. Como é que encontraram o senhor, o seu endereço, quem foi atrás do senhor para o senhor ir no cartório dar a declaração?

T: Não, isso daí eu fiz por conta própria.

MP: O senhor foi sozinho no cartório, sem que ninguém tivesse pedido para o senhor?

T: Isso.

MP: E por qual motivo o senhor fez isso?

T: Ué, eu creio que por questão de arrependimento mesmo.

MP: Tá, aí o senhor foi lá no cartório e desencarregou sua consciência, é isso?

T: Sim.

MP: E aí, o que o senhor fez com o papel que o senhor recebeu lá no cartório?

T: Se eu não me engano tá guardado lá em casa, eu posso procurar.

MP: Não, esse papel foi juntado pelo advogado do RICARDO. Como é que ele conseguiu esse papel?

T: Cê fala qual papel?

MP: A declaração do senhor, no cartório, que o senhor mentiu quando falou que o RICARDO tinha exigido dinheiro do senhor.

T: É...

MP: O senhor não foi no cartório falar isso?

T: Sim.

MP: O senhor acabou de falar para o advogado que o senhor ratifica tudo que o senhor falou no cartório. Então me diz, o que o senhor falou no cartório?

T: Eu falei o mesmo que eu falei agora.

MP: Não, o senhor não falou nada até agora. Eu quero que o senhor diga o que falou no cartório, eu quero ver se vai bater com o que está no papel.

T: Ó... eu falei assim... é... eu tava até frequentando a igreja, tive uns conselhos, eu me senti meio que... na época eu vi que prejudiquei eles, eu fiquei sabendo que eles tinham ido pra Santo Antonio, tava preso... depois eu conversando, conforme o tempo, eu vi que não era justo, eu vi o que um profissional faz pra ter o serviço dele, o tanto que ele estuda, acho que a vida inteira; aí eu me senti encarregado de ao menos expor a minha parte.

MP: E o que o senhor falou no cartório?

T: Que eles não pegou nada, quando eles me pegou lá eles só me enquadrou e me liberou; daí assim, eu fiquei meio assim com eles porque quando eles me enquadrou, eles tava com a arma na mão; eu morava na Herbalife, tinha uma loja Cearense na frente de casa; no que tinha eles me enquadrando, a Cearense ligou pra polícia, achando que eles tinham me roubado. Eles fizeram o enquadro porque eu trombei neles. Aí eu fui e fechei o portão; depois voltou os policial, eu não quis abrir o portão, falei: ‘não tem ‘mandato’, não vai entrar’; aí eles arrombaram o portão, foram lá no fundo, bateram na janela e na porta de casa, eu fingi que não tinha ninguém; aí eles arrombaram a janela, aí que eles foi achar.

MP: Qual foi a data que o senhor foi no cartório fazer esse reexame de consciência?

T: Acho que foi, se não me engano, no ano passado

MP: Tem menos de um ano que o senhor foi no cartório. Diz pra mim o que o senhor falou no cartório.

T: Eu disse que certos fatos não aconteceu, eles não pegou nada; eu me senti um pouco, na época, no dia, eu me senti, fiquei com medo; depois fiquei com raiva, não sei se porque eu tava preso, sofrendo, aí eu tentei prejudicar eles o máximo.

MP: E como é que o senhor prejudicou eles?

T: Falando essas coisas.

MP: Falando o que? Até agora você não falou.

T: Que eu tinha confirmado que eles tinham pego o dinheiro, só que é coisa que não aconteceu.

[...]

MP: O senhor disse que foi ao cartório sozinho, que não foi ninguém que mandou o senhor ir lá, é isso?

T: Isso.

MP: E qual cartório o senhor procurou? Onde é que ele fica?

T: Se eu não me engano acho que foi perto da rodoviária, eu tenho firma aberta lá.

MP: Cartório do 2º Ofício.

T: Isso, tava mais próximo pra mim, mais fácil no dia.

MP: Aí o senhor resolveu ir lá porque estava com um peso na consciência?

T: Exatamente.

MP: E por que o senhor esperou quase dez anos pra fazer isso?

T: Foi uma experiência de vida. No começo, eu me glorificava comigo mesmo, sabendo que eu tinha prejudicado eles. Depois o tempo foi passando eu vi que não é certo, que o que eu fiz é errado.

MP: Aí, passados quase dez anos, o senhor teve esse reexame de consciência, foi lá, sozinho, no cartório, prestou as declarações, que estão aí juntadas no processo, pagou a despesa do cartório? Custou quanto lá?

T: Eu acho que ficou menos de cem reais, não ficou muito não.

MP: Pagou com dinheiro, com PIX, como foi?

T: Paguei no dinheiro, mesmo.

MP: Aí o senhor libertou sua consciência quando o senhor declarou no cartório, certo?

T: Pelo menos a minha parte eu espero ter feito.

MP: Agora me responde uma coisa: como é que esse documento, do cartório, foi parar nas mãos do advogado do RICARDO?

T: Ó, eu tinha um processo no advogado da TIM, eu creio que foi esse, porque eu tinha um processo contra a TIM também.

MP: E o que tem a ver processo da TIM com o seu reexame de consciência no cartório? Como é que o documento que o senhor fez no cartório foi parar na mão do advogado?

T: É que no mesmo tempo eu tava com um processo contra a TIM, eu até limpei meu nome esses dias, mas não recebi nada. Daí eu fui e comentei com o advogado da TIM, parece que não sei o que ele fez lá, que falou com esse TIAGO.

MP: Quem era seu advogado que cuidava do processo da TIM?

T: Se não me engano era ANTONIO.

MP: ANTONIO do que?

T: Não me recordo.

MP: Aí o senhor comentou com o dr. ANTONIO que o senhor tinha feito uma declaração no cartório inocentando o RICARDO das declarações falsas que o senhor tinha feito lá no ano de 2013, é isso?

T: Isso.

MP: Aí o senhor acredita que o dr. ANTONIO venha a ser amigo do dr. TIAGO – é isso?

T: Correto, acho que é.

MP: Aí, por uma grande coincidência, isso foi repassado ao dr. TIAGO e o dr. TIAGO foi lá pegar cópia do documento, ou o senhor que entregou a cópia do documento para ele?

T: Não, eu não entreguei nada pra ninguém.

MP: E como é que o pessoal descobriu seu endereço, PAULO?

T: Cê fala como?

MP: Para o senhor ser ouvido hoje, aqui. Quem descobriu?

T: Ahhh... eu... foi assim... é que eu gosto dos meus trem bem certinho. Eu fiz isso porque eu queria regularizar meu CPF... meu CPF não, meu título de eleitor; até que nem eu tô explicando pro senhor, por um equívoco eu fiquei dez meses detido sem eu dever nada, sendo que meu processo era pra eu responder em liberdade, eu fiquei dez meses detido...

MP: Tá, isso aí não tem nada a ver com o que eu perguntei para o senhor.

T: O que é que cê perguntou mesmo?

MP: Como é que o advogado ficou sabendo seu dados pessoais.

T: Ah, sim... olha o que aconteceu... eu fui na feira e encontrei o DITO, ele falou: foi uns policial atrás ‘docê’ lá, acho que era pra entregar uma intimação; eu até falei: ‘mas eu tô tudo certinho’, esses dias eu até paguei lá um valor pra um advogado dar baixa no serviço comunitário que ainda tava aberto, ele foi dar baixa pra eu regularizar meu título de eleitor. Quando o DITO falou pra mim, eu fiquei assustado, pensei: ‘será que eu paguei o advogado e ele não fez o que era pra ser feito?’; eu fui lá no fórum pra saber, aí ele falou: ‘você tem uma audiência assim, assim, assim, marcada, vai ali e fala com um amigo meu, que é advogado’, que é o EDSON, que eu tô aqui agora; aí eu vim aqui, ele falou: ‘eu faço esse favor pra você’.

MP: O senhor está prestando esse depoimento onde?

T: Naonde que eu tô?

MP: É.

T: Tô numa sala.

MP: Na sala de quem?

T: EDSON.

MP: Quem é o EDSON?

T: É amigo do amigo meu, que me indicou, aí eu passei e falei aqui com ele.

MP: Qual é o endereço que você está aí?

T: É aqui no Planalto, perto de uma escola, mas o endereço eu não tenho de cabeça.

MP: Como é que o senhor chegou aí?

T: Pelo ponto de referência.

MP: E qual é o ponto de referência?

T: É que ele falou que era de esquina, de grade, tinha umas câmeras; aí eu peguei e bati aqui.

MP: Qual é a rua aí?

T: A rua eu não sei, mas eu morava ali no Planalto, aqui acho que é Itamarati, fica próximo, um do outro.

MP: Aí é escritório de advogado?

T: Isso.

MP: Quem é o advogado que fica aí?

T: Eu falei aqui com o EDSON.

MP: PAULO, você fez a declaração no cartório. Você levou o documento já pronto ou bateram lá, no computador, o documento pra você?

T: Eles bateram na hora, lá, eu acho.

MP: Rapaz, você está lembrando de coisa que aconteceu em 2013, e coisa que aconteceu em 2022, no cartório, você não lembra? Por quê?

[Nesse momento o advogado, proprietário do escritório, ingressa na sala, juntamente com PAULO]

EDSON: Doutor, o senhor pediu pra me chamar?

MP: Como é o nome do senhor?

E: EDSON ALMEIDA.

MP: Qual é o endereço do senhor aí, doutor?

E: Rua Agnelo, quadra 11, lote 4. O senhor pediu pra me chamar?

MP: Era só pra saber onde ele estava prestando depoimento.

E: Ele está aqui, dentro de uma sala, sozinho, doutor. Um amigo meu pediu se eu poderia auxiliar ele, porque ele disse que não tem condições pra acessar o link. Ele chegou aqui com o papel e falou que tinha uma audiência, estamos fazendo isso na boa-fé.

MP: Muito obrigado, doutor. PAULO, vamos voltar na sua declaração. O senhor levou o papel pronto ou chegou lá e digitaram o que o senhor disse no cartório?

T: Ah, não... eu levei o papel e reconheci na hora.

MP: E quem preencheu esse papel para o senhor?

T: Eu mesmo.

MP: Então foi o senhor quem digitou?

T: Assim... não fui eu que digitei... eu pedi pra digitar...

MP: Quem digitou?

T: É... foi numa papelaria... não é papelaria... é tipo um... lá imprime, faz esses negócios... aí eu pedi pra mulher fazer. Aí eu falei: ‘tem como você digitar isso daí na folha?’; ela falou: ‘sim’.

MP: O senhor que ditou pra ela e ela foi escrevendo?

T: Eu fui falando e ela foi digitando, eu nem sei mexer com isso muito.

MP: O senhor foi falando pra ela do jeitinho que tá aqui?

T: Isso, não foi rápido, eu fui pensando e ela foi escrevendo aos poucos.

MP: Da minha parte estou satisfeito e requeiro cópia integral para instaurar inquérito policial por crime de falso testemunho.

J: Encerrada a audiência”.

A audiência foi realizada por videoconferência e RICARDO permaneceu, o tempo todo, ao lado de seu advogado, olhando fixamente para PAULO na tela.

A declaração firmada por PAULO está acostada no ID. 92983319, pag. 1, dos autos da justificação judicial [1012300-96.2022.8.11.0042],
e nela consta o seguinte
endereço residencial
, supostamente informado por ele próprio, em
08/07/2022
: Rua Oitenta, nº 2, quadra 25, bairro CPA III, CEP 78058-488
.

Ajuizada a justificação judicial em 19/08/2022, sobredito endereço foi apresentado para a intimação de PAULO.

Expedido o mandado de intimação, em 15/03/2023 a Oficial de Justiça certificou o seguinte:

“Certifico que, no dia 15/03/2023 às 09h45min, dirigi-me à Rua 80, Quadra 25, Casa 02, Setor 01, bairro CPA III, nesta Capital, e
não foi possível proceder a Intimação da testemunha Paulo César Costa da Silva, pois o Sr. Benedito Feliciano de Oliveira informou que faz aproximadamente dez anos que mora neste endereço, conheceu uma pessoa de Paulo, mas não sabe onde encontrá-lo
. Diante do exposto, devolvo o mandado, no aguardo de novas determinações.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2023”.

A tese defendida na exordial desta revisional é que, com a retratação de PAULO CESAR, dada quase dez anos depois do fato e em circunstâncias pouco claras, como visto, cairia por terra a prova que embasa a condenação de RICARDO.

No entanto, a simples leitura dos depoimentos prestados em juízo na ação penal de origem, dos fundamentos invocados na sentença e confirmados no acórdão da Terceira Câmara Criminal, mostram que eles são mais do que suficientes para afastar a pretensão do revisionando.

Primeiro porque permanecem hígidos os depoimentos judiciais de ROGÉRIO e HENRIQUE, que confirmaram a exigência de dinheiro realizada pelos, à época, Policiais Civis, RICARDO e FÁBIO, para que não efetuassem a prisão deles.

Registro que o depoimento de ROGÉRIO foi bastante incisivo e robusto, pois, mesmo depois de ter recebido um bilhete entregue pela ex-convivente de RICARDO, dias antes da audiência, procurou a Corregedoria-Geral da Polícia Civil para relatar o fato e o repetiu em juízo, na frente dos réus, porquanto sequer pediu que eles fossem retirados da sala enquanto prestava suas declarações.

A nova versão dos fatos apresentada por PAULO não guarda nenhuma relação com as demais provas coletadas à época, começando pela forma de abordagem. Ficou demonstrado, na ação penal de origem, pelas provas orais coletadas, que ambos os policiais ingressaram no corredor que dava acesso à loja Herbalife e, no interior dela, abordaram PAULO, bem diferente da novíssima narrativa, quando ele disse que
“trombou com os policiais depois de deixar cair um salgado na rua, em atitude suspeita”
(sic).

A novel versão não encontra amparo sequer nas declarações prestadas pelos réus em juízo, alhures transcrita.

Menos crível ainda é que, decorridos quase dez anos do fato, em um determinado dia, PAULO CÉSAR,
“reexaminando sua consciência”
, resolve procurar um local para que digitassem uma declaração, supostamente ditada por ele [basta a simples leitura dela para ver que a linguagem utilizada não se assemelha, nem de longe, com as palavras utilizadas pela testemunha em suas declarações judiciais], depois disso vai até um Cartório, reconhece firma [nesse ponto, mais um parêntese: questionado pelo Promotor de Justiça, PAULO disse que
“não custou nem cem reais”
, demonstrando nitidamente que desconhecia até mesmo o valor pago pelo reconhecimento de firma, que foi apenas R$ 7,90] e
“guarda tal documento”
[como declarou].

Cerca de 40 [quarenta] dias depois, essa declaração – que ele afirmou
“não tê-la entregado a ninguém”
– aparece instruindo o pedido de justificação judicial.

É público e notório que os documentos particulares com firma reconhecida não são arquivados em cartório. Isso só acontece com as declarações prestadas por escritura pública, o que não é o caso dos autos.

Portanto, se a defesa de RICARDO teve acesso ao documento, evidente que houve prévio contato com PAULO CÉSAR, embora ele tenha tentado, a todo custo, esconder tal fato, sabe-se lá por qual motivo.

Evidente que todas essas nebulosas circunstâncias arrefecem a confiança que se poderia atribuir às declarações prestadas por PAULO CÉSAR, mormente quando o próprio teor delas não tem amparo em nenhuma outra prova judicializada na ação penal em que o revisionando foi condenado.

A
“prova nova da inocência do réu”,
sendo frágil e duvidosa, não tem o condão de, por si só, afastar a condenação, amparada no amplo acervo probatório produzido na ação penal de origem.

Em relação à pena acessória da perda da função pública, registro que não há pedido expresso na exordial da ação revisional e, além disso, ela já foi examinada pela Terceira Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação, que a manteve, de modo que a revisão criminal não se presta como “segunda apelação”, consoante remansosa jurisprudência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal manejada por
RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, mantendo integralmente a condenação imposta na ação penal n. 0009063-86.2013.8.11.0042, pela prática do crime de concussão [art. 316, c/c art. 70, ambos do CP].

É como voto.

Verifico que a revisão criminal preenche os requisitos legais de procedibilidade, em especial o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 15/02/2016.

A alegação de prova nova da inocência do revisionando, por sua vez, tem amparo no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal.

Na ação penal de origem, RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, vulgo KALANGO, foi denunciado juntamente com FÁBIO MENDES FRANÇA, ambos à época Investigadores de Polícia Civil, pelos seguintes fatos:

“Trata-se de inquérito policial instaurado com o fim de apurar notícia da prática do delito de concussão, imputada a policiais civis, na ocasião, sem identificação, que teriam exigido vantagem indevida do cidadão PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, para que não fosse efetivada sua prisão, sob o argumento da existência de investigação acerca de seu envolvimento com tráfico de drogas, porquanto havia notícias de que PAULO CÉSAR comercializava substância entorpecente em sua residência. [...]

Foi apurado que, em 25/03/2013, os Investigadores de Polícia Civil, RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR e FÁBIO MENDES FRANÇA, à época lotados na Gerência Estadual da Politer – GEPOL, agindo em conluio associativo e unidade de desígnios, um aderindo à vontade do outro, violando dever funcional [...] porquanto exigiram e receberam, em razão da função de Investigadores de Polícia Civil, o pagamento de vantagem indevida dos cidadãos PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA e HENRIQUE SILVA GABY, sob a ameaça de conduzi-los à delegacia de polícia, em razão da comercialização de substância entorpecente pelo primeiro e da condição de usuários de drogas dos demais; praticaram abuso de autoridade, atentando contra a inviolabilidade de domicílio dos cidadãos PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA e ELIZANDRA CRISTINA JOSÉ DA COSTA, bem como submeteram PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA à violência física, desferindo-lhe socos e tapas, bem como a vexame e constrangimento não autorizado em lei, e ainda, submeteram ROGÉRIO à violência física – enforcamento e prensa contra a parede”.

A denúncia imputou aos réus a prática dos crimes de concussão [art. 316, caput, CP] e abuso de autoridade [art. 3º, letras
a, b
e
i,
e art. 4º, inc. I, ambos da Lei n. 4.898/65].

No dia 25/03/2013, a Corregedoria da Polícia Civil recebeu, via CIOSP, por volta das 16h30,
“notícia de que supostos policiais civis haveriam de receber um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nas proximidades do Hospital Santa Rosa, bairro CPA I, especificamente numa loja em frente ao hospital supracitado, cujo estabelecimento tem o nome fantasia de Herbalife; sendo assim, os policiais desta Corregedoria, REGINALDO ZEFERINO DA ROSA, DIOGO MARCELO PRADE, MÁRCIO ALEXANDRE ARAÚJO, HAMILTON ANDRADE ZAMARIOLI, VANILDO ALVES FERREIRA, CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA, LEANDRO GOMES DE ALMEIDA, coordenados pelo Corregedor Auxiliar MÁRIO DERMEVAL ARAVECHIA, empreendidas diligências até a localidade, a qual verificamos a presença da Polícia Militar no estabelecimento, onde detectamos ali a apreensão de drogas (maconha), uma balança de pesagem, sendo estes materiais apreendidos em flagrante e em posse de PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA; o mesmo nos relata ter entregue um valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para supostos policiais civis, que estavam em uma moto Bross; que não sabia informar mais detalhes a respeito dos nomes dos envolvidos; que ali mesmo foi demonstrado, por policiais desta Corregedoria, o álbum de reconhecimento dos servidores da Polícia Judiciária Civil, todavia o acusado não identificou os supostos servidores, onde diligenciamos pela localidade à procura de sistemas de câmeras pelos estabelecimentos que visualizassem o ocorrido; constatamos que a loja THE BEST possuía sistema de filmagem e que suas câmeras nº 3 e 6 conseguiam focalizar as intermediações do fato, que foram observados também nas proximidades a existência de câmera do CIOSP (em frente ao Banco do Brasil), onde possivelmente poderá dar mais informações a respeito da ocorrência”
.

No dia 01/04/2013, ERY APARECIDA RAMOS NASCIMENTO, foi ouvida:

“Que exerce atualmente a função de vendedora junto à loja YOSCH COSMÉTICOS, no bairro CPA I, nesta capital; que seu estabelecimento de trabalho encontra-se vizinho da loja Herbalife, onde, na data de 25/03/2013, por volta das 15h00, teria ocorrido a prisão de um homem que estaria vendendo drogas; que não sabe declinar o nome desta pessoa, mas que seria irmão da responsável pela loja Herbalife; que momento antes da prisão do tal homem junto à loja Herbalife, a declarante teria recebido na loja em que trabalha a visita da ROSE CABELEIREIRA, tendo a mesma informada que, na loja Herbalife, vizinha a seu salão de beleza, dois rapazes, aparentemente policiais, que portavam armas e algemas, estariam a procura do rapaz, dizendo o nome do mesmo à ROSE, tendo ROSE informado aos supostos policiais que o mesmo poderia ser encontrado na loja Herbalife, ao lado do salão, sendo que ROSE teria ainda informado à declarante que, logo após, os possíveis policiais invadiram a loja Herbalife, motivo então que fez com que ROSE se dirigisse ao encontro da declarante, assustada, relatando os fatos; que após ROSE ter lhe procurado, passaram-se cerca de quarenta minutos, quando então a declarante e outra funcionária da loja YOSCH, de nome CLÁUDIA, teriam observado os possíveis policiais saírem da loja Herbalife, subindo a Av. Pernambuco a pé; que a declarante apenas observou os supostos policiais de costas; que estariam, acredita a declarante, utilizando-se de calças jeans, sendo um alto e forte, com tatuagens, e outro que não se lembra de mais detalhes; que logo após a declarante encontrava-se trabalhando normalmente, quando no horário já informado (15h00), a loja em que trabalha então teria sido invadida por Policiais Militares, que queriam ingressar aos fundos da loja Herbalife, ao lado da sua, tendo a declarante informado que não haveria possibilidade de passagem, apenas sendo possível o acesso pelo próprio portão da loja Herbalife, que se encontrava fechado naquele momento; que diante disso, a declarante notou que os Policiais Militares teria batido insistentemente junto ao portão da loja Herbalife, a fim de que apressem, tendo então a polícia ingressado no local, não sabe dizer de que forma, pois estava efetuando atendimento junto à sua loja e não tinha visão para tanto; que não pôde observar o que ocorria no interior da loja Herbalife, pois encontrava-se ocupada junto ao atendimento em sua loja; que após os policiais militares ingressarem na loja Herbalife, outros policiais, agora civis, logo em seguida também chegaram ao local, ocasião em que a declarante informou o que a pessoa de ROSE CABELEIREIRA teria lhe dito antes da chegada dos PM’s; que após os policiais militares e civis deixarem o local, já por volta das 18h00, a irmã do preso e responsável pela loja Herbalife teria dito ao patrão da declarante que quem teria denunciado seu irmão por tráfico de drogas seria a declarante; que após este fato foi até à delegacia do Planalto registrar boletim de ocorrência contra a responsável pela loja Herbalife, visto que teria se sentido ameaçada pela mesma”.

ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA declarou na mesma data:

“Que exerce atualmente a função de cabeleireira junto ao seu salão de beleza, localizado nos fundos da loja The Best, ao lado da loja Herbalife, no bairro CPA I, nesta capital; que em 25/03/2013, a declarante encontrava-se em seu salão, quando por volta das 14h30, dois homens teriam se aproximado do local, perguntando sobre a localização de PAULO CÉSAR e se a declarante o conhecia, tendo a declarante informado que o mesmo se encontrava no salão ao lado, ou seja, no interior da loja Herbalife; que estes homens, segundo a declarante, não teriam se identificado como Policiais Civis, apesar das aparências, mas um deles portava distintivo policial em sua calça, na região do bolso; que os citados homens teriam características bem diferentes um dos outro, sendo um deles alto, forte, branco, cabelo preto, boné preto, tatuado em um dos braços (acredita ser o esquerdo, mas não pode precisar), portando distintivo no bolso, usando calça jeans, camiseta branca, e o outro mais baixo, levemente gordinho, cabeço loiro e meio calvo, sem tatuagens aparentes, com calça jeans e camiseta creme; que a declarante acredita que seria possível efetuar o reconhecimento dos supostos policiais caso lhe sejam apresentados; que após a declarante informar onde estaria PAULO CÉSAR, ambos os homens deslocaram-se até o local, onde adentraram, quando pôde a declarante observar, através dos barulhos, que no interior da loja Herbalife estariam revirando o local, o que ocorreu durante cerca de quinze minutos; que após isso, um dos citados homens retornou até o salão da declarante, fazendo questionamentos quanto ao comportamento de PAULO CÉSAR, tendo a declarante informado que haveria constante movimentação de pessoas (‘gurizada’) no local; que logo após outra pessoa, provavelmente amigo de PAULO CÉSAR, chegou ao local, entrando na loja Herbalife também; que passados pouco minutos, os citados homens saíram do local, indo embora sem carregar nada, tendo a pessoa que seria amigo de PAULO CÉSAR também deixado o local; que após isto, a declarante então fechou o seu salão e, por receio de que algo de ruim pudesse ocorrer, foi embora, passando antes na loja onde sua amiga ERY trabalha (YOSCH Cosméticos), lhe relatando o ocorrido; que a responsável pela loja Herbalife seria a irmão de PAULO CÉSAR, de nome ELIZANDRA, sendo que o local, acredita a declarante, era assiduamente frequentado por jovens, dando a entender tratar-se de ponto de venda de drogas; que no momento em que PAULO CÉSAR foi preso pela Polícia Militar já não se encontrava no local, tendo ido embora antes”.

ELIZANDRA CRISTINA JOSÉ DA COSTA foi auscultada na Corregedoria-Geral da Polícia Civil,
verbis
:

“Que a declarante é irmã de PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, preso na data de 25/03/2013, no interior do estabelecimento comercial dela (declarante), denominado Herbalife, situado na Rua Pernambuco, quadra 18, nº 15, ocasião em que o mesmo fora surpreendido por Policiais Militares portando cerca de 400g (quatrocentos gramas) de substância entorpecente; que a declarante, na data dos fatos, retornava para o seu local de trabalho por volta das 16h00; ao chegar no local, deparou-se com a Polícia Militar e seu irmão já detido e algemado, estando a droga localizada já apreendida, tendo a declarante também notado que seu local de trabalho encontrava-se totalmente revirado; que logo após chegar ao local observou que, logo em seguida, Policiais Civis também se fizeram presentes no local, tendo observado seu irmão ser indagado pelos mesmos, que seriam da Corregedoria, quanto ao suposto pagamento de propina a Policiais Civis antes da chegada dos Policiais Militares que o prenderam; que a declarante afirma que seu irmão, PAULO CESAR, ao prestar as informações solicitadas pelos Policiais da Corregedoria, foi explícito em dizer que teria entregado aos supostos policiais a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, pagamento este que teria sido efetuado por PAULO CÉSAR e um amigo, que também estaria presente no local no momento da chegada dos supostos policiais civis; que a declarante desconhece a identidade de quem seria este amigo de PAULO CÉSAR; que a declarante não se lembra de ter ouvido seu irmão, na ocasião de sua prisão, dizer se teriam os supostos policiais civis revirado todo o local; que a declarante não tinha conhecimento de que seu irmão comercializasse entorpecentes, e sim de que era viciado, especificamente em maconha; que o consumo de droga não seria permitido por parte da declarante no local onde seu comércio funciona, tendo em vista que prejudicaria seu negócio; que a declarante esclarece que seu irmão, PAULO CÉSAR, residia nos fundos da loja, em um quarto ali existente; que a declarante esclarece que PAULO CÉSAR, junto com alguns amigos, comumente reuniam-se para jogar em computador ali existente, não desconfiando, em momento algum, de que o mesmo comercializasse drogas; que a declarante em momento algum manteve contato com os supostos policiais que teriam extorquido seu irmão, bem como não tem condições de reconhecê-los pessoal ou fotograficamente, tendo em vista que não tem noção de quem os mesmos seriam”.

No Relatório Policial, elaborado a partir das imagens obtidas pelas câmeras de segurança próximas ao local onde teria ocorrido a concussão, não foi possível identificar quem seriam os supostos policiais. O sobredito relatório concluiu que
“foram visualizados todos os vídeos, e conforme as gravações, não foi possível capturar as imagens dos dois suspeitos no momento em que eles estão indo ao encontro com o traficantes. Em todas as filmagens aparecem os dois suspeitos já caminhando no sentido contrário onde ocorreu o acerto com o traficante”
[ID. 171044684, pág. 71].

Em 12/04/2013, ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA, a “ROSE CABELEIREIRA”,
reconheceu
,
por fotografia
constante no Álbum de Fotografia dos Servidores da Polícia Judiciária Civil, o revisionando,
RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR
, e o corréu
FÁBIO MENDES FRANÇA
, como sendo as pessoas que, em 25/03/2013, teriam chegado em seu estabelecimento comercial e lhe solicitado informações quanto à localização de PAULO CÉSAR,
“sendo que logo após os citados homens teriam adentrado no estabelecimento loja Herbalife à procura de PAULO CÉSAR, tendo ambos permanecido por aproximadamente trinta minutos no interior do local, indo embora em seguida”
.

As fotografias utilizadas no reconhecimento estão acostadas no ID. 171044684, págs. 84 (FÁBIO) e 86 (RICARDO).

Em 18/04/2013, o Corregedor Auxiliar, MÁRIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE, solicitou à Delegacia Especializada de Repreensão a Entorpecentes cópia integral do inquérito policial que lá tramitava, relacionado à prisão de PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, ocorrida em 25/03/2013.

Naquele caderno informativo, o PM FAGNER FIGUEIREDO DE CAMPOS, que atuou na ocorrência que resultou na prisão de PAULO CÉSAR, declarou à autoridade policial:

“Que na presente data, a guarnição da VTR 1930 recebeu denúncias, via CIOSP, informando que um usuário de entorpecente teria sido retirado de um local onde funcionaria um ponto de droga de entorpecentes e que seria em uma loja de revenda da Herbalife, onde supostamente dois policiais civis estariam armados (local da denúncia: Av. Pernambuco, quadra 18, nº 15, CPA I, fundos da loja THE BEST).; que segundo denúncias, os policiais fecharam o portão e queriam dinheiro para não prenderem os suspeitos e que no local haveria cinco mil reais em dinheiro e grande quantidade de entorpecente; que a guarnição, juntamente com as VTR’s 5006 e 5600, deslocaram ao local, onde o suspeito não atendeu primeiramente a porta; que posteriormente a guarnição abriu a janela e imediatamente exalou forte cheiro de substância análoga à maconha e, neste momento, o suspeito abriu a porta e a guarnição entrou no local e constatou que se encontrava todo revirado; que em buscas pelo local a guarnição encontrou uma balança de precisão Diamond, embolada em meio às roupas no chão, uma faca com resquícios de substância análoga à maconha, todos esses objetos foram encontrados no quarto do suspeito PAULO; que ao ser questionado, o suspeito informou que dois sujeitos, que se apresentaram como Policiais Civis, haviam acabado de sair do local, levando a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais); que se fez presente no local a Corregedoria da Polícia Civil, porém nenhum suposto policial foi localizado ou identificado; que a guarnição, enquanto aguardava o desfecho da ocorrência, percebeu que o celular do suspeito não parava de tocar, provavelmente com pessoas encomendando entorpecente; que durante a confecção da ocorrência na Central de Flagrante, se fez presente a sra. ERY; esta informou que havia sido acusada de ter feito a denúncia, sendo que a sra. ELIZANDRA, irmã do suspeito, teria dito à testemunha SEBASTIÃO que ERY havia denunciado o fato e esta, se sentindo ameaçada, resolveu procurar ajuda na Central de Flagrantes e chegou na guarnição do grupo de apoio Vitória e informou a guarnição que estava sendo ameaçada; a guarnição foi até à casa de ELIZANDRA e a deteve, trazendo-a para a Central de Flagrantes; que o local que foi encontrado entorpecente é um estabelecimento comercial de revenda de Herbalife, pertencente à ELIZANDRA, e esta cedeu um quarto para seu irmão PAULO morar, haja vista que ELIZANDRA já havia sido assaltada, tendo prejuízo de aproximadamente quatro mil reais em mercadorias, sendo que a sra. ELIZANDRA informou também que não sabia que seu irmão PAULO vendia drogas no local; que diante dos fatos, todos foram encaminhados à Central de Flagrantes”.

ELIZANDRA foi ouvida e, no que interessa, limitou a dizer que
“não sabe nada a respeito de policiais civis, se pediram propina para seu irmão, pois nunca viu nada”
.

Interrogado na data de sua prisão, 25/03/2013, PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, à época com 20 [vinte] anos de idade, resguardou-se
“no direito constitucional de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo”
.

A maconha apreendida com PAULO CÉSAR totalizava 369,46g [trezentos e sessenta e nove gramas, quarenta e seis centigramas], consoante se infere do laudo de constatação nº 0940/2013.

Por meio dos extratos de rastreamento dos veículos da Polinter, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil apurou que a viatura placas OAP-3644
“permaneceu desligada, ou seja, parada, das 14:49:22 às 15h49:22 na Rua Piauí, bairro CPAI, aos fundos do Banco do Brasil, em uma rua paralela ao local do crime, aproximadamente 10 metros do local do crime”
[ID. 171044684, pág. 127],
mas não foi possível identificar quem seriam os Policiais responsáveis por tal viatura naquele momento
[ID. 171044685, pág. 20].

Em 25/04/2023, um mês depois da sua prisão, PAULO CÉSAR, que se encontrava segregado na Penitenciária Central do Estado, foi auscultado na Corregedoria-Geral da Polícia Civil, quando declarou o seguinte:

“Que esclarece que na ocasião de sua prisão ocorrida naquela data, cerca de uma hora antes da Polícia Militar efetuar a sua prisão, Policiais Civis teriam comparecido no local em que sua irmã ELIZANDRA mantinha loja de representação da empresa Herbalife, localizada na Av. Pernambuco, no CPA I, onde o declarante morava, ocupando o quarto dos fundos; que os citados Policiais Civis estariam em número de dois e teriam as seguintes características: o primeiro trajava calça jeans, camisa clara, aparentando ter aproximadamente 40 anos de idade, barrigudinho, estatura mediana, cor da pele clara, cabelos levemente grisalhos; já o segundo trajava calça jeans e camisa clara, aparentando aproximadamente 32 anos de idade, forte e ‘bombadão’, estatura alta, cor da pele morena clara, cabelo preto, ressaltando que o mesmo encontrava-se de boné preto e óculos, que tinha uma tatuagem no antebraço, com que pode afirmar com certeza, mas acredita que se tratava da grafia de um nome; que na ocasião os Policiais adentraram o local onde o declarante encontrava-se só, sendo que os mesmos questionavam o declarante a respeito de drogas que estariam sendo comercializadas no loca, e que haveria uma investigação contra o declarante, decorrente de denúncias recebidas e interceptações telefônicas; que o Policial grisalho passou a vistoriar o quarto em que o declarante morava, abrindo portas e gavetas dos armários ali existentes, bem como observou embaixo da cama e outros móveis do cômodo, enquanto isso, o outro Policial (de boné e óculos) passou a efetuar averiguação junto à loja de sua irmã, ELIZANDRA; que nesta oportunidade tal Policial passou a abrir cada um dos potes dos produtos Herbalife, no intuito de encontrar drogas, o que não correu; que constantemente os Policiais diziam que iriam prendê-lo; que em virtude disso, o declarante arrombou o armário de ELIZANDRA, para demonstrar que não havia drogas no local; que encontraram um pote contendo ‘pontas de baseados’ em seu armário; que o declarante confirma a existência, naquela oportunidade, de cerca de 400 gramas de maconha escondidas entre suas calças, dentro de um armário; que ressalta que aproveitou uma oportunidade em que os Policiais faziam buscas em seu quarto para ‘malocar’ esses 400 gramas de maconha, que por fim não foram localizados pelos Policiais Civis; que saliente que há aproximadamente dois meses vinha vendendo maconha a seus amigos, posto que eles sabiam que o declarante era usuário e sempre tinha maconha consigo; que vendia os ‘fininhos’ pela importância de R$ 5,00; que durante o tempo em que os Policiais estavam em seu quarto, seu telefone tocou; que era HENRIQUE e um amigo, que estavam interessados em comprar um ‘fininho’; que os Policiais perceberam e mandaram o declarante lhes convidar para irem até o local, o que foi feito; que quando tais rapazes apareceram, os Policiais os indagaram a respeito da comercialização de drogas, e eles disseram que às vezes adquiriam do declarante, tendo em vista que ele comprava em grandes quantidades para obter um preço melhor; que ambos foram embora; que o declarante elucida que, enquanto aguardava a chegada destes amigos, o Policial que estava de boné e óculos lhe mostrou a arma de fogo que portava, no intuito de intimidá-lo, e que lhe deu vários socos, tapas e que, em determinada oportunidade, esfregou a arma em seu rosto; que a todo instante ressaltavam que o declarante iria ser preso; que o mesmo Policial que o agrediu disse que iria levar o dinheiro que estava no quarto e que a comercialização de drogas ‘ficaria por isso’, ou seja, não aconteceria nada com o declarante; que os dois Policiais Civis levaram a importância de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); que elucidou que R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pertenciam ao declarante e que os R$ 500,00 (quinhentos reais) foram angariados de pessoa que desconhece o nome, mas que vende tintas e seria cunhado de JONATHAN de tal, que trabalha na empresa Moto Bala; que após pegarem o dinheiro, liberaram todos que estavam na casa; que a ação dos Policiais durou cerca de quarenta minutos; que não lhe foi apresentado nenhum documento judicial que autorizasse a busca no local; que depois desses fatos, o declarante trancou o portão de sua residência; que decorridos vinte minutos, a Polícia Militar chegou ao local e procedeu uma busca, na qual foram localizados os 400 gramas de maconha que estavam escondidos entre suas roupas; que em virtude disso, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante Delito pelo crime de tráfico de drogas”.

Na mesma oportunidade, PAULO CÉSAR realizou o
reconhecimento fotográfico
de FÁBIO e RICARDO como os Policiais que o teriam extorquido em 25/03/2013.

A partir das informações fornecidas por PAULO CÉSAR, foram empreendidas novas diligências e foi possível identificar o
“cunhado de JONATHAN da Moto Bala”
, tratando-se de ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, à época com 27 [vinte e sete] anos de idade, que prestou declarações em 30/04/2013:

“Que atualmente trabalha junto ao estabelecimento comercial denominado Cuiabana Tintas, em Cuiabá, exercendo a função de técnico em tintas; que quanto aos fatos relacionados ao IP nº 019/2013/CGPJC/MT, tem a dizer que, na data de 25/03/2013, o declarante encontrava-se junto à Caixa Econômica Federal, no Bairro CPA II, quando resolveu, como habitualmente fazia, adquirir porção de maconha junto à pessoa de PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA, tendo em vista que teria acabado de sacar cerca de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais) referente ao pagamento do FGTS; que como de costume, entrou em contato com PAULO CÉSAR através do telefone celular, tendo efetuado três ligações sem sucesso ao telefone do mesmo, tendo logo após recebido ligação do telefone de PAULO CÉSAR, sendo que o interlocutor, que o declarante acreditava ser PAULO CÉSAR, lhe pediu que comparecesse à sua casa, situada junto a uma quitinete, no interior da loja Herbalife, na Av. Pernambuco, CPA I, Cuiabá; que o declarante então seguiu até o local, tendo, ao chegar, se parado com um Policial jovem, de cabelos levemente grisalhos, tendo o mesmo lhe dito: ‘veio comprar o que com o PAULO?’; que o declarante, diante da indagação, sabedor de que se tratava de um Policial, inventou que estaria ali para comprar produtos da Herbalife, tendo este Policial levado o declarante ao interior de um quartinho; que neste quartinho encontrava-se PAULO CÉSAR algemado e pelado no chão, juntamente com outro Policial moreno, com tatuagem no braço, usando óculos de grau e boné preto; que presenciou PAULO sendo violentamente agredido pelo Policial moreno e tatuado, alertando constantemente PAULO de que haveria gravações, investigações, câmeras e outras, todas que indicavam que o mesmo estaria envolvido com tráfico, e que PAULO tinha ‘perdido’, e que ele levaria o dinheiro e as drogas; que o quarto em que PAULO se encontrava estava totalmente revirado, com a cama de ponta-cabeça, os armários abertos, escancarados, com gavetas ao chão; que o Policial moreno e de tatuagem então determinou que o declarante esvaziasse os bolsos, tendo então sido colocados chaves, celular e carteira ao chão, momento então em que o Policial moreno de tatuagem observou o extrato de saque bancário da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), passando o mesmo a exigir do declarante a quantia, não tendo então outra alternativa senão, diante das ameaças, de entregar a quantia ao Policial de cabelos grisalhos; que o declarante, neste momento, foi agredido por parte do Policial moreno e tatuado, que ao lhe exigir quantia em dinheiro, lhe submeteu a enforcamento, prensando o declarante contra a parede; que esclarece que o Policial moreno e tatuado apresentava comportamento violento e ameaçador, enquanto o Policial grisalho aparentava preocupação com o que estava ocorrendo, não tendo, porém, em momento algum, tentado impedir o outro Policial moreno e tatuado de agir da forma como o fez; que após isso, notou o declarante que o telefone de PAULO não parava de tocar, tendo então o Policial moreno e tatuado obrigado PAULO a atender e pedir para que mais um de seus ‘clientes’ entrasse no local, tendo adentrado no cômodo onde PAULO morava um ‘gurizão’, de aproximadamente 19 anos, de cor branca, que o declarante não sabe dizer quem se tratava; que este ‘gurizão’ também foi submetido a revista pessoal por parte do Policial moreno e tatuado, tendo por fim sido localizado junto ao mesmo cerca de R$ 15,00 (quinze reais), quantia esta que também foi apossada pelo Policial moreno e tatuado; que logo após, mais uma pessoa, agora um provável pintor residencial, de aproximadamente 35 anos, de cor morena e magro, chegou ao local, tendo sido colocado no mesmo cômodo em que os demais estavam, sendo submetido à mesma revista a que os outros foram; que com este último homem os Policiais nada teriam encontrado; que diante da presença de PAULO, do declarante e de mais os dois homens anteriormente citados, o Policial moreno e tatuado insistia junto a PAULO para que o mesmo lhe entregasse as drogas e o dinheiro, tendo por fim PAULO entregado ao citado Policial quantia em dinheiro que o mesmo teria retirado da carteira dele, não sabendo, porém, quantificar o valor; que após o declarante permanecer por cerca de trinta minutos algemado e mantido em cárcere no cômodo em que PAULO morava, os Policiais suspeitos passaram a coagir o declarante, informando que o mesmo seria preso e encaminhado à delegacia, tendo em vista tratar-se de usuário de drogas, tendo por fim proposto um ‘acordo’ por parte dos mesmos junto ao declarante e PAULO, que consistiria em ficarem com o dinheiro localizado junto a PAULO e o declarante, a troco de liberaram todos que ali se encontravam, e PAULO deixar o local para não mais comercializar entorpecentes, e que tudo ficaria ‘quieto’; que diante da oferta, e tendo em vista que PAULO prometeu que lhe pagaria o valor extorquido por parte dos Policiais posteriormente, o declarante aceitou a proposta e foi ‘liberado’ pelos Policiais; que esclarece que o dinheiro levado pelos Policiais seria referente a pagamento de FGTS, tendo, na data de hoje, apresentado cópia do comprovante de saque, realizado na data de 25/03/2013, às 15:09:01 horas, no valor de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais); que o declarante, após o ocorrido, nunca mais se deparou com os Policiais suspeitos; que o declarante se diz indignado com o ocorrido, tendo, em virtude da extorsão a qual fora submetido por parte dos Policiais, deixado de pagar seu aluguel e outras contas de sua responsabilidade”.

ROGÉRIO fez o reconhecimento fotográfico de RICARDO e FÁBIO no Álbum de Fotografias dos Servidores da Polícia Judiciária Civil [ID. 171044684, págs. 211/216].

Na mesma data, 30/04/2013, foi ouvido HENRIQUE SILVA GABY, à época com 19 [dezenove] anos de idade:

“Que atualmente trabalha na empresa Kadri, em Cuiabá, exercendo a função de vendedor; que quanto aos fatos relacionados ao IP nº 019/2013/CGPJM/MT, tem a dizer que, no dia 25/03/2013, o declarante e seu amigo RONI mantiveram contato através de telefone celular com PAULO CÉSAR, cujo o declarante conhece vulgarmente como RATO; que na ocasião do contato telefônico, RONI teria notado que PAULO estava tendo um comportamento estranho, tendo então o declarante seguido até o local onde PAULO estaria morando, aos fundos da loja Herbalife localizada na Av. Pernambuco, CPA I; que o declarante confessa ser usuário de maconha e que nesta ocasião pretendia adquirir uma porção junto a PAULO; que ao chegar no citado local, foi recepcionado por um homem branco, de cabelos grisalhos e estatura mediana, tendo o mesmo lhe franqueado a entrada; que já dentro do quarto avistou PAULO completamente nu, algemado pelo pulso com ROGÉRIO; que nesta ocasião percebeu que os homens que rendiam PAULO e ROGÉRIO eram Policiais, posto que um deles estava apontando uma arma para os algemados e tinha um distintivo da Polícia Civil pendurado em seu pescoço; que o homem que apontava a arma estava de boné escuro, tinha uma tatuagem no braço esquerdo e era forte; que a tatuagem do tal homem era a grafia de um nome; que o quarto em questão estava completamente revirado, sendo certo que o colchão estava fora do estrado e as gavetas fora do guarda-roupas, dando a impressão de que havia sido feita uma busca no local; que o homem que estava com a arma em punho disse que o declarante tinha ido até o local para adquirir drogas; que nesta ocasião, o declarante alegou que era amigo de PAULO, diante disso o Policial bateu com a ponta da arma em seu peito por três vezes; que a todo instante o Policial exigia de PAULO mais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para não ‘guardá-lo’; que no quarto havia uma balança de precisão visível, e em virtude disse o declarante acredita que os Policiais sabiam que PAULO possuía drogas no local e que as vendia; que quando o Policial lhe intimidou com a arma chegou a ver que o declarante tinha R$ 15,00 (quinze reais) e nesta oportunidade disse ‘pode ficar com esse dinheiro, isso não me serve, é mixaria’; que na sequência o Policial armado voltou-se para PAULO e exigiu o dinheiro; que PAULO dizia que não tinha mais dinheiro e implorava para o deixarem em paz; que no momento dos fatos, ROGÉRIO trazia consigo R$ 500,00 (quinhentos reais) e entregou para PAULO; que assim que angariaram o dinheiro, os Policiais abriram a algema e disseram que não iriam mais retornar ao local; que ordenou que todos deveriam aguardar a saída deles para só então deixar o local; que antes de irem embora, o Policial armado ameaçou o declarante, dizendo: ‘olha, você não me conhece, nunca me viu, entendeu?’; que o Policial grisalho ficou gerenciando a entrada das pessoas que apareciam no local”.

HENRIQUE reconheceu, por fotografia, RICARDO e FÁBIO como os Policiais que teriam exigido dinheiro de PAULO CÉSAR [ID. 171044684, pág. 219; id. 171044685, págs. 4/7].

A ocorrência recebida pelo CIOSP em 25/03/2013, que deu azo às diligências da Polícia Militar e da Corregedoria da Polícia Civil no local, está encartada no ID. 171044685, págs. 9/10, e nela consta o seguinte:

A primeira ligação foi recebida na Central do CIOSP às 15h56, realizada de um telefone público:

“Solicitante denuncia dois Policiais Civis que estão no local fazendo acerto, os mesmos estão com cinco mil reais em dinheiro e uma quantia grande em entorpecente, o mesmo estava no local”.

A 1ª reiteração foi realizada às 15h59, do mesmo telefone público:

“Solicitante é usuário e foi retirado do local, para que fosse feito o acerto”.

Por fim, a segunda reiteração foi feita às 16h51:

“Solicitante acredita que os Policiais estão recebendo propina no local, pede providência”.

Em 03/05/2013 o Delegado MÁRIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE, Corregedor Auxiliar da PJC/MT, representou pela prisão preventiva dos Investigadores de Polícia Civil FÁBIO MENDES FRANÇA e RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, que foi deferida pelo juízo de origem.

Interrogado em 13/05/2013, às 15h12, FÁBIO MENDES FRANÇA, à época com 38 [trinta e oito] anos de idade, respondeu, na presença do advogado FÁBIO MOREIRA PEREIRA, OAB/MT 9.405:

“Que na data de 25/03/2013 o interrogado informou que se encontrava fazendo diligências de intimação junto ao bairro CPA, quando, por volta das 15h00, teria recebido um telefonema do Investigador RICARDO ASCHAR, ocasião em que o mesmo solicitou apoio para que efetuasse averiguação acerca de uma boca de fumo existente no próprio bairro CPA; que o interrogado, de imediato, deslocou-se com a viatura de placas OBO-9248 até o posto de gasolina da Petrobrás, localizado em frente ao Ginásio Verdinho, às margens da Av. do CPA, encontrando-se no local com RICARDO ASCHAR; que RICARDO ASCHAR então lhe teceu mais detalhes quanto às diligências que pretendia realizar, consistindo em efetuarem averiguação junto à boca de fumo, que existiria substância entorpecente escondida dentro de uma geladeira, e que o local funcionaria como uma loja denominada Herbalife; que o interrogado então subiu na viatura policial conduzida por RICARDO ASCHAR, deslocando-se até as imediações do Banco do Brasil da Av. Pernambuco, tendo estacionado o veículo na rua lateral ao banco, no intuito de não levantar suspeitas caso a viatura fosse vista; que então já caminhando, chegaram à citada loja Herbalife, adentrando a um corredor ali existente e finalmente chegando à pessoa que até então não sabia a identidade e que seria o suposto traficante; que o interrogado questionou a pessoa que estaria na loja Herbalife quanto à existência de droga no local, tendo, segundo sua versão, o mesmo lhes franqueado a entrada, a fim de que efetuassem a busca no local; que posteriormente o interrogado identificou a pessoa como sendo PAULO; que como de costume, realizaram averiguação minuciosa junto aos dois cômodos existentes no local averiguado, abrindo inclusive potes dos produtos Herbalife ali existentes, tendo ainda verificado no interior do refrigerador, armários e móveis do local, não se tendo encontrado no local nenhuma substância entorpecente; que o interrogado esclarece, porém, que no interior do armário de PAULO localizou-se bitucas que teriam sido usadas no consumo de maconha; que o interrogado, em momento algum, localizou substâncias entorpecentes no local; que o interrogado esclarece que tanto ele como RICARDO ASCHAR não teriam arrombado nenhum móvel no local da diligência, apenas tendo sido praticado apenas um arrombamento, por parte de PAULO, junto a armário onde potes de produtos Herbalife estavam acondicionados; que durante a realização das buscas na loja Herbalife chegaram no local cerca de três pessoas, que claramente estariam ali com o intuito de adquirir drogas de PAULO; que tais pessoas permaneceram poucos minutos no local, indo logo em seguida embora, tendo em vista a presença dos policiais; que esta pessoas chegaram a adentrar à loja Herbalife; que estas pessoas seriam do sexo masculino, jovens, ‘moleques’; que estas pessoas foram liberadas pelo interrogado e por RICARDO ASCHAR, tendo em vista que não havia motivos para que os mesmos fossem detidos, uma vez que droga alguma teria sido localizada; que durante o período em que permaneceram realizando buscas junto ao estabelecimento Herbalife, RICARDO ASCHAR teria algemado PAULO, tendo como fato justificador terem localizado as ‘bitucas’ no armário de PAULO; que em relação a PAULO e às demais pessoas que estiveram no local durante a realização da busca, foi realizada por parte do interrogado e de RICARDO ASCHAR simples revista, tendo sido solicitado aos mesmos apenas que levantassem a camisa, a fim de checarem se não estavam portando qualquer tipo de arma; que PAULO em momento algum teria sido despido; que PAULO foi algemado com as mãos para frente; que em momento algum o interrogado e RICARDO ASCHAR teriam agredido PAULO e os que ali estiveram, bem como não fora utilizada arma de fogo para intimidá-los; que em momento algum o interrogado e RICARDO ASCHAR solicitaram dinheiro de PAULO e dos que ali estiveram; que o interrogado desconhece por completo a origem da denúncia feita ao CIOSP referente à extorsão que teria ocorrido junto à loja Herbalife em 25/03/2013; que em relação à revista efetuada no interior do cômodo, mais precisamente em quarto existente no local, o interrogando esclarece que ‘fuçou’ as roupas e levantou o colchão da cama existente no local, tendo de imediato o retornado à posição anterior; que o interrogado esclarece que esteve no local dos fatos uma única vez e nunca mais retornou ao referido local”.

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, à época com 38 [trinta e oito] anos de idade, foi interrogado em 13/05/2013, às 16h41, assistido pelo mesmo advogado que acompanhou o interrogatório de FÁBIO:

“Que na data de 25/03/2013 o interrogado informou que encontrava-se fazendo diligências junto ao bairro CPA, quando por volta das 14h00 recebeu uma ligação de seu amigo, JOAMILDO BARBOZA, que seria empresário, dono do Lava-Jato Prime Wash Car, ocasião em que o mesmo teria lhe informado quanto à existência de uma boca de fumo junto à Av. Pernambuco, mais especificamente junto a uma loja denominada Herbalife; que JOAMILDO, já na viatura policial, teria mostrado ‘in loco’ ao interrogado o exato local onde um de seus funcionários estaria adquirindo entorpecente; que o interrogado, após deixar JOAMILDO, entrou em contato via telefone com o Policial Civíl FÁBIO, tendo ambos de encontrado em um posto de gasolina em frente ao Ginásio Verdinho, às margens da Av. do CPA, tendo então detalhado a FÁBIO a informação que estaria investigando, tendo solicitado ao mesmo apoio para que efetuassem busca junta à loja Herbalife, visando prender o traficante que ali comercializava entorpecente; que na viatura conduzida pelo interrogado, qual seja, um Fiat Pálio, placa que o interrogado só se lembra dos números, que seriam 3464, o interrogado e FÁBIO deslocaram-se até as imediações do local suspeito, estacionando a viatura na rua dos fundos do Banco do Brasil; que por volta das 15h00, o interrogado e FÁBIO deslocaram-se a pé, pela calçada, até a loja investigada; tendo chegado no local, adentraram em um corredor que daria acesso à loja; que no local teriam observado portas e janelas abertas, tendo então sido chamado o moço que estaria no local acima citado, que posteriormente o interrogado identificou como sendo PAULO; que o interrogado então questionou PAULO quanto à suposta comercialização de entorpecente no local, tendo PAULO negado; que o interrogado insistiu junto a PAULO, informando que teriam recebido denúncia dando conta de que ali funcionaria uma boca de fumo, tendo PAULO franqueado os policiais acesso para que vistoriassem o local; que não possuíam documentação judicial de busca domiciliar que os legitimasse na ação, mas esclarece o interrogado que PAULO lhes teria franqueado a entrada no local; que o interrogado iniciou a diligência de busca averiguando a geladeira, pois a informação que teria dava conta de que em seu interior é que a droga estaria acondicionada; que ao não localizar substância entorpecente junto ao refrigerador, prosseguiram a diligência, revistando o interior dos demais cômodos e móveis do local, dentre eles armários, guarda-roupas, sacolas, cama e potes de produtos Herbalife, tendo PAULO inclusive arrombado um dos armários para que tivessem acesso ao interior; que durante a averiguação apenas ‘bitucas’ foram localizadas, bem como o invólucro vazio de droga, tendo PAULO argumentado que seria usuário e que aquilo seria referente ao seu consumo; que durante a realização de busca pôde dialogar com a vizinha da loja Herbalife, uma senhora que seria proprietária de um salão de beleza, tendo a mesma informado ao interrogado que teria perdido clientes, tendo em vista a movimentação que a boca de fuma estaria tendo; que o interrogado foi até um anexo e efetuou a busca em uma máquina de lavar, um fogão e uma bicicleta, mas nada encontrou; que retornou ao interior da loja Herbalife e, no quarto ali existente, no intuito de ‘dar pressão’ em PAULO, o algemou com as mãos para frente e argumentou que se não mostrasse onde a droga estava escondida, iria conduzi-lo até à delegacia; que no processo de revista pessoal de PAULO, teria abaixado sua bermuda, única peça de roupa que vestia, e solicitado que ele se abaixasse por três vezes; que em seguida PAULO vestiu a roupa, tendo ficado nu somente pouco tempo para a realização do procedimento supra mencionado; que durante todo o tempo em que a busca na loja Herbalife se deu, o telefone de PAULO não parava de tocar; que em uma das ligações, o interrogado teria atendido o telefone de PAULO e, se passando pelo mesmo, o convidou para ir até o local, pois teria a ‘parada’ disponível; que em poucos minutos após o telefonema, um homem, na faixa dos 27 anos de idade, teria chegado ao local, tendo FÁBIO o recebido e o encaminhado para o quarto onde PAULO e o interrogado estariam; que assim que tal homem entrou, vislumbrou PAULO algemado; que inicialmente disse que era amigo de PAULO e logo na sequência admitiu que teria ido até o local no intuito de adquirir drogas de PAULO; que salienta que este usuário não foi algemado e sim colocado de pé próximo a PAULO; que aproximadamente quinze minutos depois, chegou outro homem, aparentando 18 anos, e seguiu o mesmo procedimento feito com o primeiro; que logo em seguida mais uma pessoa, agora um homem que se dizia pintor, chegou ao local, informando que estaria ali para fazer um acerto de serviço de pintura com PAULO, tendo o interrogado adotado o mesmo procedimento que com os anteriores; que diante da não localização do entorpecente, o interrogado e FÁBIO decidiram liberar todos os que ali estavam, tendo, após os mesmos irem embora, o interrogado e FÁBIO saído logo em seguida; que no dia dos fatos o interrogado não se lembra com exatidão das roupas que usava; mas acredita que seria um boné de cor preta, camisa vermelha, calça jeans e botina; que possui uma tatuagem no braço direito com a grafia do nome de uma pessoa; que o interrogado informa que em momento algum agrediu ou ameaçou os que encontravam-se no interior da loja Herbalife, nem apontou sua arma de fogo na direção dos mesmos, tendo apenas a portado ostensivamente na posição de ‘45º’; que em relação a PAULO e os outros três rapazes que encontravam-se no interior da loja Herbalife, afirma o declarante que apenas fora, por sua parte e de FÁBIO, revistada a pessoa de PAULO, de forma minuciosa, sendo que em relação aos demais não houve nenhum contato corporal com os mesmos; que em momento algum o interrogado solicitou qualquer quantia em dinheiro a PAULO e aos demais rapazes que se encontravam no interior da loja, e em momento algum nenhum dos que ali estavam ofereceram-lhe qualquer quantia em dinheiro; que os únicos valores em dinheiro a que teve acesso estaria em um pote de produto Herbalife cheio de moedas, não tendo porém o interrogado contado o valor, tendo sido deixado no local em que se encontrava; que a diligência durou aproximadamente quarenta minutos; que só esteve no local dos fatos nesta ocasião, não tendo ido anteriormente nem retornado a posteriori; que quanto à denúncia recebida pelo CIOSP, o interrogado ficou até surpreso ao saber dos fatos; que teve conhecimento da prisão de um traficante próximo ao Banco do Brasil cerca de uma semana após a sua diligência e imaginou que pudesse ser exatamente a boca de fumo que o interrogado teria efetuado a averiguação em 25/03/2013; que o interrogado realizou a investigada diligência sem que lhe fosse expedida ordem de serviço pelo Delegado da Polinter, Dr. Elias Miguel Daher”.

Em 13/05/2013, o Corregedor Auxiliar da PJC/MT representou pela busca e apreensão no endereço residencial de FÁBIO e RICARDO, o que foi deferido pelo juízo singular.

Na residência de FÁBIO foi apreendido apenas 1 [um] carregador e 46 [quarenta e seis] munições calibre .40 [ID. 171044685, pág. 42].

Já na casa de RICARDO foram aprendidas 39 [trinta e nove] munições .40, 1 [uma] munição .38, 15 [quinze] municções .38 “ponta oca”, 70 [setenta] cápsulas deflagradas, 1 [uma] algema, 1 [uma] arma de brinquedo, 1 [um] ‘canivete multi’, 1 [uma] máquina de choque e 2 [dois] bonés cor preta (Reebok e Ellus] – ID. 171044685, pág. 46.

Recebida a denúncia, os réus apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA foi ouvido na condição de vítima:

“Juíza [após ler a denúncia] Quanto tempo faz que você está preso?

V: Dia 25 de agosto faz cinco meses que tô preso.

J: Seu processo tramita onde?

V: Na 9ª Vara.

J: Como é que está lá?

V: Oh, recebi um papel pra comparecer dia 22 lá na Corregedoria, né; eu não sei se vai ser lá, mas acho que não, vai ser na 9ª Vara.

J: Não teve audiência na 9ª Vara ainda?

V: Não.

J: É só você que está respondendo lá ou tem mais alguém no processo?

V: Não, só eu, só.

J: Eu não vou compromissar. A Promotora tem a palavra.

MP: Você poderia nos relatar o que aconteceu no dia 25/03 deste ano no local onde o senhor morava?

V: Posso.

MP: Pode começar.

V: Eu já morava lá, trabalhava tudinho; eu sou usuário, mas eu nem sempre comprava de grande quantia; aconteceu de receber um acerto e ter uma oportunidade de comprar um pouco a mais, acabei comprando; daí eu não sei o que aconteceu – acho que é até castigo de Deus, né – aconteceu deles ir lá, chegaram anunciando que tinha uma operação, uma denúncia, mas eu não sei se tinha denúncia, na verdade acho que não tinha; eles falou que era policial, apresentou o comprovante da polícia, eu falei: ‘não devo nada, pode olhar aí dentro, pode olhar aqui dentro do quarto’; nisso eles foram revirando; reviraram, reviraram; o mais bombadinho aí foi lá pra fora; o outro senhor ficou lá dentro procurando; no que ele foi no meu guarda-roupas ele mexeu só na primeira porta, nas roupas, revirou um monte de roupa suja; ele esqueceu de olhar na porta do meio, tava lá; ele largou e foi ver atrás da pia; no que ele foi ver atrás da pia, eu escondi o ‘negócio’ a hora que ele virou as costas eu escondi dentro da roupa; eles reviraram tudo lá, eu provei pra eles que sou trabalhador, isso e aquilo outro, tem carteira registrada, holerite, tudinho; nisso eles tavam me acusando de ligação né, tem uns meninos que foram lá pra fumar um brau, aí eles começaram a falar pros guri me acusar, falando pro guri que eu vendia, apontando a pistola para o guri, daí o guri pegou e me acusou, ficou com medo na hora e foi me acusando; daí eu tinha trezentos e cinquenta reais na minha carteira e o outro menino tinha mais quinhentos, conversamos, mas nisso eles não tinham achado nada ainda; por enquanto eu era só um trabalhador, isso e aquilo outro, e algumas acusação... mas nisso eu tinha papelzinho pra fumar maconha, um pote cheio de ponta, isqueiro, era os únicos negócios que eles tinham achado; eu falei pra eles: ‘cêis sabem que se me prenderem eu vou ser solto no mesmo dia’; ‘ah, então beleza, vê o que cê faz aí então, vamo embora’; nisso eu dei trezentos e cinquenta reais da minha carteira, o outro menino que tava com medo, falando da muié dele, deu mais ‘quinhentos real’, só foi isso, só.

MP: Eles exigiram esse valor do senhor, ameaçaram, como é que foi?

V: Não, não exigiram não, eu que ofereci; a hora que eles pegou o dinheiro eu dei graças a Deus por eles ter pego, não ter feito nada comigo, ter me dado uma oportunidade, porque na verdade eles não acharam nada, né, porque eu escondi. Eles foram embora, saíram mostrando a arma lá na frente, pelo que eu tô sabendo; nisso a vendedora da loja ligou pra Polícia. Daí foi três viaturas lá em casa, com um monte de policial, reviraram tudo e acharam.

MP: Aí acharam a droga e o senhor relatou para os policiais que já tinha ido outros policiais lá antes? O senhor contou essa história?

V: Relatei, porque tava tudo bagunçado né, pô.

MP: Aí o senhor contou pra eles que os outros policiais que estiveram antes levaram o dinheiro? Como é que foi?

V: Aham, expliquei tudinho; na verdade eles queriam dinheiro, eu falei: ‘dinheiro eu não tenho, já dei para os outros policiais, acabou, dei’. Aí chegou outro Policial Civil, nisso o Policial foi até embora.

MP: Foram esses dois senhores aqui [aponta os réus, presentes na sala de audiência] que estiveram lá na sua casa?

V: Foi.

MP: Você se lembra pra quem você entregou o dinheiro?

V: Entreguei o dinheiro para o outro ali, ó [aponta RICARDO com a cabeça].

Juíza: Para o bombadinho ou o outro?

V: Pro bombadinho.

J: [dirigindo-se ao réu] Como é seu nome?

R: RICARDO.

MP: O senhor foi agredido?

V: Oh, vou falar... fui agredido, tomei uns tapa na cara, apontaram arma pra mim, esfregaram arma na minha cara, queriam saber coisa que eu não sabia, né; na hora eles entenderam, eu provei pra eles que era trabalhador, tinha bota, uniforme, holerite, carteira de trabalho, eles pegou e foi embora, me liberou. Só que nisso eles não tinham visto a droga, né.

MP: O senhor foi algemado, deixado nu, despido?

V: Não, foi uns quarenta minutos que eles ficaram lá só.

MP: Mas mandaram o senhor tirar a roupa pra revistar o senhor?

V: Não, não mandaram não. Só olharam lá, reviraram pro lado de fora de casa...

MP: Revistaram o senhor?

V: Não, revistaram só a casa, eu mesmo não revistou, não.

MP: Algemaram o senhor?

V: Eu não lembro se me algemaram, mas acho que não algemaram, não.

MP: E os seus colegas, como é que eles foram chegando lá? Eles estavam telefonando para o senhor?

V: Eles tavam ligando, ligava, ligava... na verdade era o HENRIQUE, o menino que tá vindo aí; não parava de me ligar. Eu tinha marcado com ele, de vez em quando a gente saía lá na praça, ele tava até desempregado nesse tempo, recebendo seguro; aí eu falei: ‘mais tarde cê liga pra mim que nóis vai fumar um, né’; eu almocei e falei que ia dormir; eu tava dormindo nesse horário, duas e meia, três horas que ele tava me ligando; nisso eu recusando, recusando... eles falaram: ‘manda vim aqui’; aí eu falei: ‘pode vim aqui’; era o menino, o HENRIQUE.

MP: Algum dos policiais pegou seu telefone e falou que era o senhor?

V: Ó, não lembro, acho que não chegou de conversar com ninguém, não.

MP: E o ROGÉRIO?

V: O ROGÉRIO é um amigo meu que foi lá, entendeu? Tava ligando, também, no dia, querendo fumar maconha, eles tavam obrigando a falar que era pra ir lá em casa, daí eu falei; ‘vem aqui em casa’; aí ele chegou o pessoal já foi acusando, falando que eu era isso e aquilo, que não tinha como eles mentir.

MP: E o ROGÉRIO, foi agredido?

V: Não, o ROGÉRIO não foi agredido, não.

MP: E o HENRIQUE?

V: Também não.

MP: E quem deu o dinheiro, foi o ROGÉRIO ou o HENRIQUE?

V: Foi eu e o ROGÉRIO. Tinha trezentos e cinquenta real na minha carteira e quinhentos no bolso do ROGÉRIO.

MP: Consta aqui que, o tempo todo, os Policiais ficavam falando: ‘PAULO você perdeu, cadê o dinheiro, cadê as drogas?’.

V: Não, não... eles queriam saber de droga, mas na verdade não tinha droga nenhuma. A única droga era daí e nem foi eles, na verdade quem falou foi os outros ‘policial’, da outra droga. Eles mesmo nem acusou nada não, só vistoriaram.

MP: Vistoriaram e levaram o dinheiro do senhor e do seu amigo?

V: Ó, na hora tinha que ter uma solução pra mim, fiquei até contente deles levarem o dinheiro, eu não sei se eles lembram, eu agradeci deles ter pego o dinheiro, falei ‘ôrra moço, isso é uma força que cê tá me dando’.

MP: O senhor não é obrigado a fazer prova contra si, não é obrigado a falar a verdade aqui, mas eu vou perguntar para o senhor. Por que o que o senhor tá contando hoje, aqui, é um pouco diferente do que o senhor contou lá, na época? Lá o senhor disse que eles ameaçaram, que eles foram violentos, que eles exigiram o dinheiro, e não que o senhor tenha oferecido, como o senhor tá contando hoje.

V: Não que eles não obrigaram a dar o dinheiro pra eles, eles falou que queria conversar. Nisso eu falei: ‘é a melhor solução, pô. Pega o dinheiro, isso e aquilo outro, vai porque cêis sabem que não vai dar nada, não tem nada procêis me acusar, é só os menino aí que tá me acusando, cêis fizeram eles me acusar ainda’. Nisso eles foi embora, só que acho que ficaram arrumando a arma lá na frente, a menina foi e ligou aí vieram o resto das polícias.

MP: Alguma vez eles falaram para o senhor que ia colocar sua irmã no meio do rolo se o senhor não desse dinheiro?

V: Não, jamais. Eles nem falou o nome da minha irmã lá, eles nem conhecia.

MP: O senhor foi procurado por alguém lá na cadeia, recebeu algum recado, alguma ameaça?

V: Não, não recebi nenhuma ameaça e nenhum recado.

MP: Tem certeza?

V: Certeza.

MP: E sua família, que está aí fora?

V: Minha família aqui eu tenho só minha irmã né, o restante dos meus parentes mora em São Paulo da parte do meu pai, em Guarantã da parte da minha mãe.

MP: O senhor tem conversado com sua irmã? Ela foi te visitar?

V: Não, a minha irmã até hoje não foi me visitar, porque ela não tem como, ela trabalha, não tem nem tempo pra ir me visitar.

MP: O senhor sabe se ela está trabalhando ainda no mesmo lugar?

V: Creio que sim, porque era o único meio de sobrevivência, o trabalho dela.

MP: O senhor lembra quando o senhor foi ouvido pelo dr. MÁRIO, o Delegado de Polícia?

V: Lembro, aham.

MP: O senhor lembra o que o senhor falou pra ele?

V: Lembro, a mesma coisa que eu tô falando aqui, agora.

MP: E o senhor lembra de ter assinado suas declarações naquela ocasião?

V: Assinei, também.

MP: O senhor nunca tinha visto esses policiais antes?

V: Não.

MP: Antes desse dia nunca tinha ido nenhuma equipe lá investigar, fazer pergunta pro senhor?

V: Não, jamais, nunca tive problema policial nenhum.

MP: O senhor disse que escondeu a droga, por isso eles não encontraram. O senhor escondeu onde?

V: Debaixo da roupa, bem na hora que ele virou pra olhar atrás da pia que tinha dentro do quarto, ele virou as costas, eu fui lá, mexi e escondi. Tirei de dentro do guarda-roupas e coloquei lá. Eu acho que eles fizeram o que tinha que ser feito, porque acusação contra mim não tinha; o máximo que eles tinham de acusação contra mim eles falando que os guri tava me acusando, aí pegou e foi embora.

MP: Eles ficaram falando que iam prender o senhor?

V: Não, muito pelo contrário, falaram que nunca mais ia mexer comigo. Falou que eu nunca mais ia ver a cara deles.

MP: Alguém falou pro senhor: ‘não conta isso pra ninguém, não vai procurar ninguém pra relatar isso’?

V: Não, ninguém falou, não.

MP: Quando o senhor foi ouvido lá pelo dr. MÁRIO, o senhor falou pra ele que, como o senhor tinha comprado uma quantidade maior, o senhor acabava vendendo uns ‘fininhos’ pros amigos do senhor que iam lá usar droga junto com o senhor?

V: Aham. Eu tenho muita amizade que fuma maconha, né; eu gosto de comprar a maconha, escolher; aí nisso eles vão lá, porque ninguém tinha da maconha que eu comprava pra fumar.

MP: Aí o senhor acabava vendendo pra eles?

V: Eu acabava vendendo, eles obrigavam, falava até de perder a amizade, isso e aquilo outro. Dessa vez eu cheguei lá e tive uma proposta pra poder comprar umas quatrocentas gramas, foi umas trezentas gramas. Eu fui lá e ainda comprei a balança pra mim saber quantos que tinha, pra isso que eu comprei a balança, comprei na frente de casa. Essa balança é vinte real. Eu tava na praça, fui lá, comprei a balança, ‘sube’ quanto que tinha e levei pra casa, aí aconteceu tudo isso.

MP: Eram quantos gramas, mais ou menos?

V: Quanto eu comprei tinha dado trezentos e oitenta gramas.

MP: Além do HENRIQUE e do ROGÉRIO, foi mais amigos do senhor lá?

V: Não, não foi mais ninguém, não.

MP: O senhor sabe se o HENRIQUE deu quinze reais, se pegaram quinze reais dele?

V: Não, ele tava com dinheiro lá, aí os policiais falaram: ‘você tá com dinheiro, você veio comprar’; aí ele falou: ‘eu vim comprar, é isso mesmo’; os policiais tava obrigando ele falar, né; ‘a casa dele caiu, pode falar’, engatilhando a pistola na cara do guri, até eu já tava apavorado.

MP: Então o senhor ficou assustado e seus amigos também?

V: Também.

MP: Eles ficaram uns quarenta minutos na sua casa?

V: Uns quarenta minutos, uma hora.

MP: De que horas até que hora?

V: De umas duas e meia até umas três e meia, mais ou menos.

MP: Depois que eles pegaram o dinheiro, simplesmente tiraram as algemas e foram embora?

V: Não, pegaram simplesmente, não tava algemado né; eles falaram que nunca mais ia ver cara deles e foram embora.

MP: Levando o dinheiro?

V: Levando o dinheiro.

MP: Quando eles chegaram na sua casa eles apresentaram alguma ordem do juiz para entrar?

V: Não apresentou nada, a única coisa que eles apresentou foi só o negócio de polícia, né, carteirinha; eu falei que podia entrar, que eu era trabalhador e era falsa a denúncia.

MP: O senhor lembra se os dois estavam armados?

V: Acho que tavam, sim.

MP: O senhor disse que um deles esfregou a arma no seu rosto, o senhor lembra qual deles fez isso?

V: O bombadão que esfregou. O outro nem falou nada, só tava tentando compreender ou achar alguma coisa, mas não acharam nada.

MP: Quem fez as buscas?

V: Os dois, um dentro e outro fora.

MP: O senhor já disse que entregou seu dinheiro para o RICARDO. O senhor viu para quem o HENRIQUE entregou o dinheiro que tava com ele?

V: Foi o ROGÉRIO.

MP: O senhor viu pra quem ele entregou?

V: Foi pro bombadão, ele que pegou o dinheiro da minha carteira, também.

[...]”

PAULO CÉSAR respondeu que foi ele mesmo que arrombou o armário onde sua irmã guardava os produtos Herbalife, para mostrar aos policiais que não havia nada de ilícito dentro dele.

Indagado pela defesa, acrescentou que foi ele próprio quem permitiu a busca em sua residência,
“porque não devia nada”
.

ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, por sua vez, declarou em juízo:

“Juíza: O senhor conhece essas pessoas?

V: Conheço.

J: Eu vou dispensar o compromisso legal.

MP: O senhor é usuário de maconha?

V: Sim.

MP: O fornecedor do senhor é o PAULO CÉSAR?

V: Nesse dia do ocorrido, sim. Eu liguei para o PAULO, eu tinha acabado de sair da Caixa Econômica Federal, tinha feito um saque de quinhentos e oitenta e quatro reais, se não me engano, quase seiscentos reais; por eu ser usuário de maconha, eu liguei para o PAULO e ia pegar dez reais de maconha com ele; liguei, chamou até cair; liguei umas três vezes, aí ele me retornou; quando ele me retornou eu não tenho certeza se era ele que tava falando comigo ou um dos dois que estava falando, pedindo para mim ir até a residência dele; como eu tava próximo, eu fui; quando eu cheguei na residência, que é na Av. Pernambuco, tem um corredorzinho e ele morava na quitinete, lá no fundo, junto com a irmã dele, que vendia Herbalife lá, tinha um salão de beleza; quando eu entrei nesse corredor eu deparei com o FÁBIO sentado numa cadeira, já com a pistola na mão, e perguntou o que eu ia fazer ali; na hora que eu vi o FÁBIO com a pistola na mão eu já vi que tinha alguma coisa de errado, porque geralmente ligava pra ele, pegava dez reais, quinze, vinte reais no máximo que eu pegava com ele.

MP: Você disse que tinha um moreno, com tatuagem, e um grisalho.

V: Isso, o grisalho é o FÁBIO, o moreno é o RICARDO.

MP: Você falou que tinha tatuagem?

V: Creio que é no antebraço.

J: [dirigindo-se a RICARDO] Pode mostrar.

[após RICARDO exibir a tatuagem].

MP: É essa aí, “MIGUEL”?

V: É.

MP: Era uma quitinete?

V: Era duas peças, né; uma onde a irmã dele vendia produtos da Herbalife e na outra peça ele morava, não sei se moravam os dois, sei lá. Quando eu adentrei estava o FÁBIO, com a pistola, sentado na cadeira, perguntando o que eu tinha ido comprar; quando eu vi ele já vi que tinha coisa errada. Já pediu pra eu entrar lá pra dentro do quarto.

MP: E o que você viu dentro do quarto?

V: Eu vi o quarto todo revirado, o PAULO algemado.

MP: Quem tava com o PAULO?

V: Na hora que eu entrei tava o PAULO e o RICARDO, lá dentro.

Juíza: O RICARDO é esse aqui? [aponta para o réu, na sala de audiência].

V: É, ele tava lá dentro.

MP: E o grisalho?

V: O FÁBIO, ele entrou junto comigo.

MP: E o que o RICARDO estava fazendo com o PAULO?

V: O PAULO tava algemado, né.

MP: Ele estava sendo agredido?

V: Tava.

MP: De que jeito?

V: Tapa, né, soco. Tava batendo no cara, né. Até então eu achei que eles tavam lá pra pegar a droga, né... identificaram como Policial Civil.

MP: Identificaram?

V: Identificaram, Policial Civil.

MP: O FÁBIO falou que era Policial? E o RICARDO?

V: Eles tavam com o negócio da Polícia Civil [distintivo] no peito, assim.

MP: O RICARDO batia no PAULO?

V: Correto.

MP: E exigia do PAULO alguma coisa?

V: Na realidade eles queriam dinheiro, né.

MP: Mas ele falou isso?

V: É o seguinte, os caras chegaram, me revistaram, na hora que viram meu dinheiro, já tomaram na hora.

MP: Quem pegou seu dinheiro?

V: O FÁBIO, mas tava os dois lá dentro.

MP: Mas quem pegou o dinheiro foi o FÁBIO?

V: É, ficou na mão do FÁBIO.

MP: E o RICARDO batia no PAULO?

V: No PAULO.

MP: E quando ele batia no PAULO, ele queria saber onde estava o dinheiro e a droga?

V: É, isso mesmo. O quarto estava todo revirado, né.

MP: Tava pelado o PAULO?

V: Praticamente né; quando eu entrei lá – é difícil, é complicado, porque o cara tava com a pistola na minha cara, entendeu? É complicado falar detalhe, né. Igual eu tinha conversado com o doutor ANÍBAL aqui [advogado de defesa] em outra situação, ele tava me questionando esses detalhezinhos, roupa, a forma como tava batendo, isso aí eu não sei; o cara tava com o revólver na minha cara, eu tava super nervoso... eu fui lá pra pegar dez reais de maconha. Eu acordo seis horas da manhã todo dia, eu trabalho desde meus dezesseis, dezessete anos, sou pai de família. Eu fui lá comprar dez reais de maconha, só...

MP: Quanto tempo o senhor ficou lá dentro desse quartinho?

V: Umas meia hora, quarenta minutos.

MP: Algemado?

V: Algemado, eles me algemaram. O RICARDO deu uma pressão tão grande na minha cabeça, eu fiquei tão nervoso cara, eu podia ter falado ‘então chama a polícia’, podia ter me encaminhado no CISC, podia ter feito qualquer coisa; mas eu fiquei nervoso porque a viatura estava parada na frente da loja em que a minha mulher trabalha – ela trabalha lá na Claro, no CPA.

MP: Você preferia ter sido preso?

V: Hoje, sim... preferia ter sido preso. Sabe por quê? Aquele dinheiro era pouco? Era pouco! Mas era o dinheiro que eu tinha que pagar meu aluguel, era o dinheiro que eu tinha que comprar um gás, eles levaram meu dinheiro e não me deixaram nem dez reais, pra nada.

MP: E por que eles não te prenderam?

V: Uai, tem que perguntar pros dois, né [aponta para os réus].

MP: Eles fizeram alguma ameaça?

V: Eles pegaram meu dinheiro, porque se eu não tivesse dado o dinheiro, eles iam me prender. Eu fiquei constrangido porque a viatura estava na frente da Claro, onde minha mulher trabalha há quase cinco anos ali; como eu ia ser algemado e passar lá na porta? Minha mulher tava trabalhando naquela hora, não tinha como, eu fiquei tão nervoso...

MP: Lá no quartinho alguém falou: ‘nós vamos levar seu dinheiro ou vamos te prender’, alguém falou isso?

V: Não, não.

MP: Em relação ao PAULO, eles pegaram dinheiro dele?

V: Pegaram, eu vi eles mexendo na carteira do PAULO, eles reviraram tudo... tudo que eles acharam, eles pegaram.

MP: Depois que eles pegaram o dinheiro eles tiraram a algema?

V: Eles me liberaram antes, entendeu? Eles me liberaram, pegaram meu dinheiro e me mandaram embora. O FÁBIO até que abriu a algema, eu peguei e fui embora, não olhei nem pra trás. Aí depois que eu fiquei sabendo de tudo quando o Delegado da Corregedoria foi até o meu serviço. Porque até então roubou, roubou... eu sei lá se é normal, se pra eles é certo isso aí.

MP: Foi a primeira vez que você foi vítima de extorsão?

V: Foi, a primeira vez. Nunca entrei numa delegacia, não tenho passagem por nada, tudo certinho, trabalho. Até então eu fui embora, não queria saber de nada desse povo aí não, o pessoal da Corregedoria que foi atrás de mim, lá até no meu serviço, não sei nem como descobriram o meu serviço.

MP: Você chegou a apanhar lá, também?

V: Não, apanhar de tapa assim, não. Os caras deram pressão, porque eles queriam meu dinheiro. Na realidade os caras deram tanta pressão na gente lá dentro que, se eu tivesse dez mil reais, eu ia dar os dez mil reais na mão dele.

MP: Mas não chegaram pegar você pelo pescoço?

V: Pressão deu, né... de apertar, segurar forte. Mas não deram nenhum soco, nenhum tapa, só de apertar firme, mesmo.

MP: Qual deles que apertou seu pescoço?

V: Não lembro, porque eu tava com o revólver na minha cara, é complicado... o RICARDO tava mais agressivo na situação.

MP: E o FÁBIO?

V: O FÁBIO tava junto com ele, não falava nada, mas tava junto com o cara, né.

MP: Você foi algemado pra trás ou pra frente?

V: Algemado pra frente.

MP: Além dessa algema e de pegar você pelo pescoço, o que eles falavam?

V: Ah, eles queriam dinheiro né, cara.

MP: Eles chegaram a encontrar a droga do PAULO?

V: Eu não vi droga, droga eu não vi. Eu conheci o PAULO através do meu cunhado, então eu ligava, passava lá e pegava, era dez reais, no máximo vinte reais. Então eu não sei o que tinha lá dentro, mas com certeza tinha, porque os caras não iam estar em vão lá dentro. O PAULO, o menino que tá preso, implorou para eu dar o dinheiro: ‘dá o dinheiro, dá o dinheiro que depois eu te pago’; nessa altura do campeonato, meu dinheiro já tava com eles faz hora já; o meu dinheiro eu tinha certeza que eu não ia devolver, já tava com eles desde a hora que eu entrei. Eu tinha acabado de sacar o dinheiro, coloquei no bolso do lado, não tava na minha carteira; os caras pegaram minha carteira, mas me revistaram todo. Eles viram o comprovante de saque, se não me engano tava enrolado no dinheiro.

MP: A carteira eles pegaram:

V: Pegaram, mas devolveram, a carteira e o celular.

MP: E o dinheiro?

V: O dinheiro não, devolveram a carteira.

MP: Deu a impressão, quando eu li o processo, que o PAULO estava nu lá.

V: Não, o PAULO tava de short, aí ele tirou, abaixou lá... eu não sei como eles não pediram para eu fazer isso... porque, no caso, eu não tava escondendo nada... eu só tava com o dinheiro. Se alguém estivesse escondendo alguma coisa era o PAULO, né; eu lembro disso, o PAULO do meu lado, algemado, teve que tirar o short, abaixar, levantar, tomar tapa na cara, abaixar de novo... E assim a sequência de tapa e soco na cara dele.

MP: E eles falavam o que pra ele?

V: Eles perguntavam de dinheiro [interrompe e olha para o réu] – e ele tá rindo da minha cara aqui, ó – [dirige-se ao réu] você tá debochando da minha cara. Hein, doutor, eu tô aqui porque eu fui ameaçado pela esposa do RICARDO, ela foi na minha residência, ela foi no meu serviço, é justamente por isso que eu tô aqui. Os dois são policiais civis, eu tô falando com o senhor e ele tá debochando da minha cara, aqui.

MP: Você quer que fique registrado?

V: Eu quero, exatamente.

MP: Porque, se acontecer alguma coisa com você...

V: Pode botar na conta do ‘doutor’ RICARDO aí, ó. Eu tenho medo dos caras, lógico que tenho medo dos caras. Os caras são agressivos, ignorantes, perigoso. Agora eu vou ter que sair do meu serviço, fazer um monte de coisa por causa disso aí? Eu conversei com o doutor MÁRIO, Delegado lá da Corregedoria, ele me explicou como que funciona, mas eu vim hoje mesmo mais por causa das ameaças. Não quero nem saber mais da vida desses dois aí.

MP: Chegou mais alguém lá, depois?

V: Chegou.

MP: Quem chegou?

V: De nome assim eu não sei, não... mas que chegou, foi duas ou três pessoas.

MP: E elas também foram agredidas?

V: Agredidas, eu acho que não. Mas foram revistadas, se tivesse dinheiro, devem ter tomado, também. Pessoal ligava no celular do PAULO eles mandavam entrar; aí, quando entrou ali dentro, já era.

MP: [lê trecho da declaração extrajudicial] Foi proposto esse acordo? Qual deles que propôs?

V: Os dois no caso, mas quem tava dando pressão lá era o RICARDO. Desse dia pra cá tá complicado demais. A minha madrinha, que é Tenente da PM, tem que me levar e buscar em todo lugar que eu vou; até no serviço ela tem que ir me buscar, porque eu tô com medo dos dois fazerem alguma coisa comigo. O delegado falou que eles tavam presos, mas aparentemente tá normal os dois aí, ó. O cara arregaçou comigo, tomou meu dinheiro, atrasou meu aluguel e ainda fica me ameaçando?

MP: E até hoje eles não devolveram seu dinheiro?

V: Ah! Devolver como? Devolver dinheiro...

MP: Ao final eles fizeram alguma advertência para o PAULO?

V: Assim, tipo, eu não sei qual foi a ideia do PAULO... ele falou pra mim ‘dá o dinheiro depois eu te pago’, mas o meu dinheiro tava com eles faz hora né, não era uma decisão minha de dar o dinheiro ou não, o dinheiro tava com eles já.

[...]”

Indagado pela defesa, ROGÉRIO disse que foi recebido por FÁBIO, que portava a arma em punho, reiterando que em seguida foi algemado ao lado de PAULO. Reiterou que apenas PAULO levou tapas e socos, e que recebeu apenas
“pressão”
.

Esclareceu que foi procurado pela Corregedoria da Polícia Civil por duas vezes, quando intimado, e que só compareceu lá sem intimação quando foi ameaçado pela esposa de RICARDO.

“V: Eu estava no meu serviço, chegou essa mulher lá, me deu esse bilhete e falou pra mim ficar esperto e prestar atenção no que eu estaria fazendo.

Adv.: Mas o senhor se sentiu ameaçado?

V: Com certeza, cara. O cara me escreveu um monte de coisas, tem até o bilhete aí. A mulher vai lá no meu serviço, me fala um monte de coisa, eu não vou me sentir ameaçado?

Adv.: Corroborando o depoimento que o senhor prestou nesta quinta-feira, na Corregedoria – inclusive eu estava presente – o senhor se sentiu ameaçado com esse depoimento?

V: Com certeza, com certeza. Super ameaçado. A pessoa sabe onde eu trabalho, sabe de tudo, me senti ameaçado mesmo.

[...]”.

Por fim, ROGÉRIO diz que recorreu à sua madrinha, que é Tenente da Polícia Militar, que o orientou a dizer tudo que soubesse, e que sua família tem ciência que é usuário de drogas, mas que trabalha.

É necessário aqui um pequeno adendo: em 02/08/2013, antes de ser ouvido em juízo, ROGÉRIO compareceu à Corregedoria-Geral da Polícia Civil e relatou o seguinte:

“Que em 25/03/2013, o declarante foi vítima da prática de concussão praticada por policiais civis, de nome RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR e FÁBIO MENDES FRANÇA, fato ocorrido no interior da loja Herbalife localizada na Av. Pernambuco, CPA I; que fora devidamente ouvido nesta Corregedoria na data de 30/04/2013, ocasião em que deu sua versão quanto aos fatos que o vitimaram, tendo reconhecido os policiais anteriormente citados como os autores do crime de concussão; que após, retornou à sua vida cotidiana, não tendo em momento algum sido incomodado ou ameaçado por quem quer que seja, no que se refere à investigação anteriormente citada; que na data de 01/08/2013, por volta das 13h00, encontrava-se trabalhando na loja Cuiabana Tintas, quando uma mulher bonita e de boa aparência (aparentando ter entre 30 e 35 anos de idade, a qual estava de óculos escuros, de cabelo na altura do ombro e de cor preta, onde a olhou no rosto, visualizando o mesmo perfeitamente), teria, no balcão do estabelecimento, pedido para chamar o declarante, tendo na ocasião apenas lhe entregado um papel dobrado lhe dizendo: “pediram para te entregar”, virando as costas e indo embora, sem lhe dar qualquer outra satisfação. Que o declarante, então, abriu o bilhete que lhe fora entregue pela moça, e, ao notar em seu conteúdo que estava, em seu entendimento, sendo ameaçado, correu para a frente da loja, no intuito de alcançá-la, quando a avistou já em uma esquina, entrando em um veículo parecido com um VW/Gol de cor preta, modelo G%, não dando tempo de alcançá-la; que o declarante, neste momento, notou que a citada mulher não conduzia o veículo, sendo que quem o fazia parecia ser um homem, contudo não pôde visualizá-lo; que tem ainda a esclarecer que a citada mulher, ao chegar ao estabelecimento e pedir que chamassem o declarante, teria se identificado, salvo melhor juízo, ao funcionário RENATO, como tendo o nome de DANUBIA; que o declarante encontra-se intimado, através do mandado de intimação n. 512/2013/CGPJC/MT, a comparecer junto a esta Corregedoria na data de 22/08/2013, às 11h00, para ser ouvido pela autoridade processante no Inq. Adm. nº 007/2013/CGPJC/MT, referente ao caso que envolve os policiais acima citados; que até o presente momento o declarante não foi intimado judicialmente para comparecer ao fórum para realização de audiência; que em referência ao bilhete recebido e apresentado a esta autoridade policial, o declarante informa que o mesmo está escrito a seguinte frase: “O MELHOR É QUE VOCÊ VÁ ÀS DUAS AUDIÊNCIAS E DIZER QUE NÃO HOUVE EXIGÊNCIA DE DINHEIRO E QUE VOCÊ DISSE AQUILO PORQUE ESTAVA SOBRE PRESSÃO POR SER USUÁRIO”; que neste ato a autoridade policial apresenta ao declarante uma fotografia colhida na internet junto à página do Facebook, pertencente à DANUBIA QUEIROZ FERNANDES, onde o declarante, ao olhar a fotografia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo a mesma mulher que lhe entregou o bilhete ora mencionado”.

O bilhete mencionado está acostado nos autos [ID. 171044686, pág. 148]. Em razão da denúncia feita por ROGÉRIO, a equipe da Corregedoria-Geral obteve imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial vizinho ao local de trabalho dele, onde é possível visualizar a mulher, identificada como DANUBIA QUEIROZ FERNANDES, passando em direção à Cuiabana Tintas [onde trabalhava ROGÉRIO] às 14h05 e retornando quatro minutos depois, às 14h09. Em seguida, a câmera registra
“a vítima de costas, falando no celular e com um objeto na mão esquerda, supostamente o bilhete entregue pela suspeita”
[Relatório Policial acostado no ID. 171044686, págs. 138/141].

Em razão desse fato, foi determinada a instauração de inquérito policial para apurar possível crime de coação no curso do processo [ID. 171044686, pág. 150], no qual
DANUBIA
(ex-companheira e mãe do filho de RICARDO)
admitiu ter escrito e entregado o referido bilhete
, aduzindo que
“sua intenção em momento algum era ameaçar alguém, mas sim como pensava que RICARDO era inocente, a mesma escreveu o bilhete na tentativa de que ROGÉRIO dissesse o que realmente havia acontecido, pois RICARDO lhe disse que ROGÉRIO havia sido pressionado para dizer aquilo [...]”
[ID. 171044686, pág. 200]

HENRIQUE SILVA GABY disse, na instrução processual, que no dia do fato ligou para PAULO e que ia até a casa dele.

“V: Quando eu cheguei lá ele já tava algemado lá, com outro rapaz.

MP: Ele tava dentro do quarto?

V: Dentro do quarto, encostado na parede. Aí o policial já me rendeu também, pediu pra mim tirar a camisa; aí nisso tudo ele conversou mais com o PAULO, perguntou o que eu tinha ido fazer lá; eu disse que um colega meu tinha ido lá, debati com o policial, ele perguntou se eu tinha ido lá comprar; eu falei que não, aí ele me agrediu com uns três golpes, com o revólver.

MP: No rosto do senhor?

V: Não, no peito. Aí ele mandou eu ficar quieto e ficava dialogando com o PAULO.

MP: O que ele falava com o PAULO?

V: Pedindo dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro... aí o PAULO não tinha; o outro rapaz que tava algemado que emprestou quinhentos reais para o PAULO, aí ele conseguiu o dinheiro.

MP: O senhor ouviu, então, o policial pedindo dinheiro?

V: Em alto e bom som.

MP: O PAULO e o outro rapaz estavam os dois algemados?

V: Uhum.

MP: Eles estavam os dois com roupa ou sem roupa?

V: Tavam de bermuda, sem camisa.

MP: Quando o senhor chegou tinha algum policial na porta ou estavam os dois dentro?

V: Por ali ser um comércio a porta fica aberta né; aí eu cheguei, bati palma, o policial me recebeu na janela: ‘opa, o PAULO tá aqui dentro’; deduzi que fosse um cliente, nem passou pela minha cabeça; quando entrei no quarto que me deparei com a cena, distintivo, apresentou como polícia, aí eu tive noção do que estava acontecendo, que era um ‘enquadro’.

MP: Pediram dinheiro para o senhor?

V: Não, não.

MP: Levaram quinze reais da carteira do senhor?

V: Não, eu tinha essa quantia no bolso, uns dez, vinte reais, não lembro a quantia certa, mas não pediram nada pra mim.

MP: Eles falaram para o senhor que o dinheiro que o senhor tinha era uma mixaria, que eles não queriam?

V: Não chegaram nem a ver meu dinheiro. Tava no bolso, nem me revistaram. Falando o tempo inteiro que a casa tinha caído, eu não tinha nem noção do que tinha acontecido. Fui lá e deparei com a cena, eles falando que a casa do PAULO tinha caído e que ele ia ser preso.

MP: Você viu o PAULO entregando o dinheiro pra eles?

V: Da parte do PAULO eu não vi, eu vi da parte do rapaz que tava algemado com ele, que é o ROGÉRIO. [...]

MP: Você viu os policiais aqui, quando estava sendo feita a leitura da denúncia? [os réus foram retirados da sala durante o depoimento dele].

V: Sim.

MP: Eram os mesmos que estavam lá, exigindo dinheiro do PAULO?

V: Aham.

MP: Os dois estavam armados?

V: Somente o que tem a tatuagem no braço,

MP: E quem bateu no senhor?

V: Somente o que tem a tatuagem.

MP: O senhor se lembra bem dessa tatuagem?

V: Sim, é uma escrita, não sei o quê.

MP: Vocês costumavam dividir um baseado ali na casa do PAULO?

V: Sim, o motivo do contato era esse, no caso... Eu fui lá nessa intenção, nem imaginava que ia acontecer isso.

MP: O senhor é usuário, então?

V: Sim.

MP: O PAULO também?

V: Correto.

MP: Além de ser usuário, ele também fornece pra vocês?

V: Olha, já cheguei de pegar, assim, pouca quantia com ele, sabe? Mixaria, de cinco a dez reais, mas não tinha noção de que ele era traficante.

[...]”

HENRIQUE acrescentou que, após PAULO
“acertar com os caras”
, eles foram embora do local e, em seguida, ele próprio deixou a casa,
“foi todo mundo liberado”
.

Indagado pela Promotora de Justiça, disse que RICARDO
“me bateu algumas vezes com o revólver, ficou um pouco vermelho no dia, mas nada demais”
.

Questionado pelo advogado dos réus, respondeu que eles
“apenas exigiam dinheiro, senão iam levar o cara [PAULO] preso”
.

ERY APARECIDA RAMOS NASCIMENTO relatou que presenciou a “movimentação dos PM’s fardados que chegaram logo depois que os dois saíram”.

“T: Foi assim: eu tava trabalhando de vendedora e a conhecida minha, a ROSE, que trabalha do lado; quando eles chegaram, ela correu lá na loja e me contou.

MP: O que ela falou?

T: Que entrou dois policiais perguntando do PAULO e perguntando onde ele morava, que o salão dela era ao lado. Logo depois ela voltou pra lá e eu continuei trabalhando. Depois ela voltou assustada, falando que tava com medo, porque as vozes estavam muito altas. Aí ela trancou o salão e foi embora, eu continuei trabalhando.

MP: A senhora sabe se ela chamou a polícia, ou a senhora?

T: Não, ninguém, até porque era dia de movimento na loja, eu não parava, estava atendendo toda hora.

MP: A senhora escutou esses barulhos estranhos?

T: Não, porque é no fundo, e minha loja fica na frente.

MP: A senhora viu quando os homens saíram de lá?

T: Não, não cheguei de ver.

[...]”

Questionada, acrescentou que os viu
“apenas de costas”
e que não tem condições de reconhecê-los, mas se recorda que o
“mais alto tinha uma tatuagem”
.

ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA, a ROSE CABELEIREIRA, disse que viu FÁBIO e RICARDO ingressando na loja Herbalife no dia do fato, após chegaram procurando por PAULO em seu salão de beleza, que fica ao lado do citado estabelecimento.

“MP: Depois que eles entraram na loja Herbalife, a senhora ouviu barulhos, vozes mais altas?

T: Não, não ouvi nada.

MP: E o que fez a senhora ir lá comentar com a ERY que esses homens haviam entrado lá e a senhora estava um pouco assustada?

T: Foi no momento que eles entraram, deu uns quatro/cinco minutos, ele veio até o meu salão e perguntou se eu conhecia o rapaz, eu disse: ‘conheço, tem um ano, mais ou menos, que ele tá aqui’; aí ele falou: ‘tem movimento de gente aí?’; eu falei: ‘tem’; aí que eu percebi que ele era polícia, porque ele tava com o identificador no bolso.

MP: Ele perguntou pra senhora se ali era uma boca de fumo?

T: Não, ele só perguntou se tinha movimento ali.

MP: Em que momento a senhora percebeu que estavam revirando lá?

T: No momento em que ele saiu e começou a mexer no fogão de fora. Na direção da minha porta tem uma mini-cozinha, com um fogão, quando eles começou a mexer.

[...]”

Relatou que em seguida fechou o salão e foi embora, quando passou na loja em frente e conversou com ERY. Antes disso, no entanto, viu um rapaz entrando
“e não saiu”
.

FAGNER FIGUEIREDO DE CAMPOS, Policial Militar, narrou que, após receberem denúncia via CIOSP, sua guarnição foi acionada para ir até o local.

“T: Supostamente seriam dois policiais civis que estariam tentando fazer um acordo com um rapaz pra liberar ele, que estariam exigindo uma quantia em dinheiro. Essa foi a situação passada na denúncia. Um rapaz que estaria lá dentro e os policiais teriam mandado ele ir embora, ele fez a denúncia.

MP: A pessoa que os policiais mandaram embora lá de dentro?

T: Isso, supostamente foi ele que ligou no CIOSP efetuando a denúncia.

MP: Nessa notícia, no CIOSP, dizia que eles estavam exigindo dinheiro para liberar do que?

T: Pelo crime de tráfico de drogas.

MP: Então o senhor já sabia que a negociação envolvia drogas?

T: Isso. Chegamos no local só estava o rapaz lá, acho que é PAULO o nome dele. Tava trancado o local, mas a gente conseguiu abrir a janela; aí ele se identificou e abriu a porta. [...]

MP: Quem encontrou a droga?

T: Foi eu. Tava no chão embolado no meio das roupas.

MP: Quando vocês chegaram lá, tava tudo arrumado?

T: Não, tava tudo revirado o quarto. Ele informou que já tinha ido dois policiais lá, que já tinham revistado ele, já tinham levado a droga e o dinheiro dele. Ai a gente falou: ‘vamos fazer mais uma revista’; nós revistamos e achamos a droga no meio da roupa.

MP: Então primeiro ele falou que os policiais tinham levado a droga e o dinheiro?

T: Isso.

MP: Depois disso o senhor chegou a perguntar pra ele, especificamente sobre o dinheiro, se foi exigido, se tomaram dele, se teve ameaça?

T: Cada hora ele falava uma coisa... ele falava que foi ameaçado, que oferece... ele tava assustado, mas chegou de comentar que o pessoal exigiu uma quantia que ele não tinha.

MP: Só tava ele lá quando vocês chegaram?

T: Só ele. Ele confirmou que tinha um lá dentro, que o pessoal mandou sair, que é o que supostamente ligou. Ele foi comprar, o pessoal tava lá dentro e tirou ele.

MP: Ele tinha sinais de que tinha sido agredido, tinha marcas de algemas?

T: Tava com o rosto meio vermelho, mesmo.

[...]”

GEOVANE RONDON NUNES, Policial Militar, reiterou as declarações de seu companheiro de guarnição, FAGNER.

ELIZANDRA, irmã de PAULO, disse que quando retornou ao seu estabelecimento seu irmão
“já estava algemado, sendo levado”
e que foi informada pelos próprios policiais militares que ele estava sendo preso por tráfico de drogas. Informou que só ficou sabendo do episódio envolvendo os dois policiais civis quando foi procurada por servidores da Corregedoria da Polícia Civil, nada sabendo esclarecer sobre esse fato.

ELIAS MIGUEL DAHER, Delegado lotado na Polinter à época, relatou que não havia emitido nenhuma ordem de serviço aos réus para apurarem denúncia de tráfico de drogas na região do CPA. Sobre os fatos, tomou conhecimento deles dias depois,
“informalmente, através de conversas na delegacia de polícia”
.

“MP: Os acusados, aqui presentes, relataram ao senhor que tinham feito diligência, localizado usuários no local?

T: Não, isso só ocorreu depois que o dr. MÁRIO esteve na GEPOL, me contou a situação e eu depois conversei com eles sobre a situação.

MP: Foi no mesmo dia do fato?

T: Não, foi dias depois.

MP: Oficialmente, então, naquele dia, não chegou nada ao conhecimento do senhor?

T: Não, eu não sabia de nada. Só depois que eu fiquei sabendo dos fatos, eu não lembro direitinho que dia foi, mas foi a posterior.

MP: Naquele dia ambos estavam trabalhando?

T: Estavam, porque ambos trabalhavam no expediente. O FÁBIO entregava intimações e o RICARDO auxiliava na entrega de presos e de expedientes da própria delegacia.

MP: Alguma outra pessoa poderia ter determinado essas diligências?

T: Não, porque eu sou o titular e único delegado que tem lá, então não houve determinação pela via hierárquica normal.

MP: Depois o senhor conversou com eles?

T: É, depois que o dr. MÁRIO esteve lá é que eu fiquei sabendo de alguns detalhes, porque o inquérito policial eu não tive acesso a nada.

MP: E o que eles contaram para o senhor?

T: O RICARDO e o FÁBIO foram em mim depois dizendo que uma pessoa tinha dito pra eles, que ali era ponto de droga, e que o RICARDO chamou o FÁBIO e foram lá dar uma geral na citada loja.

MP: O senhor questionou por que eles foram lá sem uma ordem específica do senhor, por que eles invadiram a casa sem mandado judicial?

T: Positivo, falei exatamente isso aí, que não deveriam ter ido, erraram administrativamente, não houve determinação para isso. A GEPOL não era a unidade para mexer com esse tipo de crime.

MP: Eles confirmaram que entraram lá na loja aquele dia?

T: Confirmaram, os dois falaram que realmente teve lá, que fizeram esse erro administrativo, nós conversamos e eles estão cientes disso; alegou que fez a busca, não achou o tóxico, e que depois a Polícia Militar foi lá e localizou [a droga].

[...]”.

Por fim, noticiou que até então não tinha nada que desabonasse a conduta de ambos,
“esse foi o primeiro fato”
.

Perguntado pela defesa, respondeu que
“entende que é dever do policial se deslocar até o local onde recebe notícia de um crime, deveria agir, sim, na qualidade de policial”
.

MAGNO DO CARMO SOUZA declarou ser colega de trabalho dos réus, exercendo, à época, o cargo de Chefe de Operações, responsável pela divisão dos trabalhos. Informou que, na data do fato, não havia dado nenhuma determinação a RICARDO e FÁBIO para que cumprissem diligências no bairro CPA I, tampouco tinha conhecimento de denúncia de tráfico de drogas no endereço de PAULO.

LEANDRO GOMES DE ALMEIDA, Policial Civil lotado na Corregedoria-Geral, relatou que acompanhou o Corregedor Auxiliar, dr. MÁRIO, na diligência realizada no bairro CPA I, em 25/03/2013, onde supostamente dois policiais estariam recebendo
“propina”
. Quando chegaram no endereço,
“a PM já havia detido o traficante e apreendido a droga”
.

“MP: O que o traficante falou?

T: Que os policiais chegaram lá, fizeram a revista e não encontraram droga.

MP: Ele relatou que os policiais pediram dinheiro ou que foi agredido?

T: Sim, que pediram dinheiro. Lembro que o rapaz falou que não tinha uma quantidade grande de dinheiro, e parece que outra pessoa chegou e deu o dinheiro, foi uma coisa assim.

[...]”

Informou que, juntamente com a equipe, fez a análise das imagens das câmeras de segurança e dos rastreadores de satélite dos veículos, quando identificaram uma viatura da POLINTER que permaneceu parada por um período na rua atrás do local do fato, próximo ao Banco do Brasil do CPA I.

MÁRIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE testemunhou que, após a denúncia de suposta extorsão recebida via CIOSP, diligenciaram até o local, onde a Polícia Militar já se encontrava com PAULO CÉSAR preso em flagrante por tráfico, com o qual apreendeu-se um
“tijolo de maconha”
.

“T: A partir do momento em que conversamos com o PAULO, obtivemos a informação – e já de posse da denúncia que estaria acontecendo um acerto entre policiais e traficante – ele confirmou e nós, saindo dali, já saímos em buscas de câmeras na rua para obtenção das imagens.

MP: Então, na primeira entrevista que o senhor teve com o PAULO, ele já confirmou que havia sido extorquida uma certa quantia dele?

T: Sim, ele estava extremamente perturbado, eu não sei se por ser usuário de drogas ou por estar muito nervoso; eu não estava sozinho, toda a minha equipe e os policiais militares que o flagrantearam pudemos observar essa versão que ele prestou preliminarmente no local.

MP: Ele já informou, nesse primeiro contato, valor e características físicas das pessoas?

T: Olha, o valor da denúncia, que nós recebemos, seria de cinco mil reais. A hora que nós chegamos lá o PAULO disse que teriam levado dele aproximadamente oitocentos reais; ele não sabia explicar com exatidão esses valores, mas falou em aproximadamente oitocentos reais.

MP: E como estava o local?

T: Totalmente revirado o quarto onde o PAULO morava, com todas as roupas retiradas do guarda-roupas, a cama de ponta-cabeça, o local que tipicamente demonstrava ter sido vistoriado de forma minuciosa.

[...]

MP: Ele informou para o senhor se havia sido levado alguma quantia de supostos clientes dele que compareceram no local?

T: No começo ele omitia terem estado amigos ou clientes no loca; nós só viemos a ter isso com definição quando nós ouvimos ele posteriormente, na cadeia.

MP: Ele apresentava sinais de agressão?

T: Eu não me lembro com exatidão porque faz muito tempo.

[...]

MP: As imagens das câmeras de segurança indicaram o que?

T: Na conclusão dos trabalhos nós chegamos às imagens de dois homens, com características físicas e de roupas que nos norteavam mais ou menos para as pessoas, mas até então não tínhamos noção de quem poderia ser; aí iniciamos diversas diligências e chegamos à provável identidade dos dois suspeitos.

MP: Em que momento foi feito o reconhecimento fotográfico pelas testemunhas?

T: Com base na possível identificação dos policiais, nós fizemos buscas na empresa que faz os rastreamento das viaturas, aí nós já tínhamos as placas delas e chegamos a conclusão de que uma viatura teria sido parado próximo ao Banco do Brasil, meia quadra do local do fato, durante aproximadamente uma hora, no horário em que os fatos teriam se dado, segundo o PAULO havia nos dito.

MP: Cruzando essas informações o senhor chegou à pessoa dos acusados?

T: Sim, e diante dessas informações, disponibilizando às testemunhas o método tradicional de reconhecimento, algumas testemunhas viram no computador, outras no livro que temos lá, que contém várias fotografias de policiais, e as vítimas não titubearam em fazer o reconhecimento deles.

MP: Todos foram unânimes?

T: Unânimes, sem margem de dúvida.

[...]”

Interrogado, FÁBIO reiterou as declarações dadas na fase inquisitiva, negando ter exigido qualquer vantagem de PAULO, tampouco tê-lo agredido. Esclareceu que apenas PAULO foi algemado e que em momento algum sacou a arma durante a busca que realizaram, e que
“sequer tem distintivo da Polícia Civil”
.

RICARDO, de igual modo, repetiu suas declarações extrajudiciais, de que teve conhecimento dos fatos através de denúncia de um amigo seu, JOAMILDO, a partir do qual chegaram à suposta
“boca de fumo”
de PAULO, onde nada encontraram, deixando o local em seguida.

Esclareceu que, após diversas ligações recebidas no telefone celular de PAULO, que não parava de tocar, ele mesmo atendeu uma delas, quando o interlocutor perguntou se
“tinha a parada”
, ao que respondeu:
“chega aí”
. Alguns minutos depois, ROGÉRIO chegou no local, quando foi recebido e recolhido para dentro do imóvel. Em seguida, chegaram mais dois,
“HENRIQUE e um cara que foi fazer um serviço de pintura”
.

Acrescentou que,
“como não acharam droga, simplesmente liberaram todos, não conduzindo ninguém para a delegacia”
. Negou peremptoriamente ter exigido ou recebido qualquer valor de quem quer que seja na ocasião.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. Em seguida, foi prolatada a sentença condenatória, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar ambos pela prática do crime de concussão [art. 316,
caput
, c/c arts. 29 e 70, todos do CP], absolvendo-os do delito de abuso de autoridade.

RICARDO foi apenado com 5 [cinco] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 175 [cento e setenta e cinco] dias-multa.

No tocante à perda da função pública, a sentença foi assim fundamentada:

“[...] vejo que ambos os réus violaram de forma contundente e grave os deveres de funcionários públicos. Com efeito, como já frisei anteriormente, a conduta destes réus é particularmente repulsiva, porque se tratam de pessoas esclarecidas, servidores públicos efetivos, concursados e estáveis nos cargos de agentes policiais civis.

Além do dever de ética e lisura inerente a todo servidor público, tinham os réus plena ciência de suas atribuições institucionais, previstas expressamente na Lei Complementar Estadual n. 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil). São elas:

Art. 7º [...]

Ao contrário do dever que a lei lhes impõe, cometeram crime contra as vítimas e contra a Administração Pública, o que enseja a aplicação do disposto no artigo 92, I, ‘a’ do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, as circunstâncias em que agiram os réus, o fato de se tratar de concussão visando proteger, à custa de pagamento, obtido por meio de extorsão, praticada com violência real e grave ameaça, pessoa acusada do tráfico de entorpecentes, são tão repugnantes que não impõe outra consequência, que não seja a perda do cargo público.

Neste sentido, a jurisprudência do TJMT:

[...]

Isto posto, com base na fundamentação supra e nos demais elementos sopesados nos autos, em obediência ao que dispõe o art. 92, I, ‘a’ do Código Penal, decreto a perda dos cargos públicos ocupados pelos réus RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR e FÁBIO MENDES FRANÇA junto à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso [...]”.

Em suas razões de apelação, pleitearam a absolvição, por entender que não havia provas bastantes para sustentar a condenação imposta. Subsidiariamente, pediu o redimensionamento da reprimenda corpórea. Em caso de eventual manutenção da condenação, fosse afastada a aplicação da perda da função pública,
“por ausência de fundamentação idônea”
.

Contrarrazoados os apelos, os autos foram encaminhados a esta Corte e distribuídos à Terceira Câmara Criminal, sob o nº 150967/2013, que, sob a Relatoria do Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, deu parcial provimento aos apelos, apenas para redimensionar a pena imposta.

Em relação à perda da função pública, o voto condutor do acórdão, acompanhado à unanimidade, asseverou o seguinte:

“
No tocante à exclusão dos efeitos decorrentes da condenação, no caso, a perda de cargo público, vê-se que essa postulação não merece acolhimento porque à luz do art. 92, I, do Código Penal, tal penalidade pressupõe fundamentação, até para que se possa avaliar o nexo de causalidade entre o ilícito praticado e a necessidade de afastar o transgressor, definitivamente, dos quadros da Administração Pública.

E, no caso em debate, a julgadora de piso fundamentou adequadamente o afastamento dos apelantes de suas funções públicas, considerando as circunstâncias em que os dois agiram, com violência real e grave ameaça às vítimas, com abuso de poder e violação de dever para com a Administração Pública.

A propósito, esta é a redação do referido dispositivo legal:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 (um) ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

Posto isso, em sintonia parcial com o parecer,
dou parcial provimento
aos recursos formulados por
Ricardo Alexandre Pereira Lima Aschar
e
Fábio Mendes França
para reduzir as sanções basilares e impor, para
Ricardo Alexandre,
a pena definitiva de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
16 (dezesseis) dias-multa;
e para Fábio Mendes, à pena de
2 (dois) anos
e
6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
, e
14 (catorze) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença monocrática”.

O Revisor, Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, acresceu, neste particular:

“Faço apenas uma observação.

Realmente com relação a fundamentação para decretação da perda do cargo, mencionada pelo Eminente Juiz de primeiro grau, seria até extremamente incongruente os cidadãos, agentes públicos condenados, inclusive, um deles em regime fechado, terem a possibilidade de manter-se no cargo público. Quer dizer, essa consequência é até óbvia, a perda da função pública, não só pela razão muito bem apontada pelo douto relator, mas precisamos ter um tratamento sério e bastante áspero com relação a esses casos de corrupção em qualquer segmento público.

Entendo que seria uma incongruência manter esses dois policiais condenados por concussão dentro dos quadros da Polícia Militar.

Estou inteiramente de acordo com o douto relator”.

Ambos os réus manejaram recursos às Instâncias Superiores, que não foram conhecidos, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação.

RICARDO ajuizou ação de justificação criminal, na qual pleiteou nova oitiva de PAULO CESAR COSTA DA SILVA. A referida audiência foi realizada em
21/03/2023
, quase uma década depois do fato:

“Juiz: [Após advertir a testemunha e ler resumidamente a petição inicial] A defesa vai iniciar as perguntas.

Adv.: Em relação ao flagrante do tráfico de drogas, o RICARDO foi acusado de concussão, você tem conhecimento do que é concussão?

T: Não.

Adv.: No dia dos fatos, o RICARDO e o FÁBIO encontraram alguma substância entorpecente contigo?

T: Não, aconteceu assim,
quando eles me enquadraram, que eu deixei até cair um negócio, eles viu assim e eu fiquei como suspeito, não acharam nada
; os outros policial que entrou, eles acharam. Eles acharam a substância, me bateram, fizeram o que tinha que fazer, aí chegou os outros policiais. Mas eles não acharam nada, eu escondi, não mostrei não, aí eles me liberou.

Adv.: Você disse que os policiais te bateram, quais policiais foram?

T: Os que ‘vinheram’ da segunda vez, os ‘policial militar’, da força tática, acho que tinha uns doze, mas os que me bateu foi uns quatro/cinco que entraram na minha casa, mas no caso já não eram eles; só que na época pediram pra mim reconhecer, falou que eu ia ter benefício, aí eu fui e acabei acusando eles; eu fiquei meio chateado porque tinha apanhado dos policiais, tava meio me sentindo prejudicado, mas eles mesmo assim, né, não acharam nada.

Adv.: Houve mais de uma abordagem. Na abordagem do RICARDO e do FÁBIO eles pediram dinheiro, exigiram algum valor de você?

T: Não, não.

Adv.: Não houve exigência?

T: Não, não.

Adv.: Consta dos autos que você estava nu e algemado pelo RICARDO e pelo FÁBIO. Esse fato aconteceu?

T: Não.

Adv.: Você consegue, devido ao tempo, contar como foi essa abordagem?

T: Um pouco eu lembro, sim. Eu ‘tavu’... eu ia entrar dentro de casa, na hora que eu ia entrar, na época eu tinha comprado acho que era um salgado ou uma torta, que eu tinha comprado na padaria, mas do jeito que eu peguei eu fui correr, que eu ia ver não sei o quê dentro de casa, mas aí eles viram e me enquadrou na frente de casa; daí eles começou a fazer algumas perguntas, porque eu peguei o pacote e saí correndo; aí eles fizeram algumas perguntas e entrou no corredor de casa; daí como eles viu que não tinha nada, deu uma olhada no corredor e tava tudo ok, eles pegou, me liberou e saiu.

Adv.: De que forma foi a abordagem na Polícia Militar na sua casa?

T: Assim, eles tavam andando, bem dizer a hora que eu corri, eu trombei com eles dois, mas eu não sabia que eles era policial; aí meio que perguntou o que que era, eu fui agir na ignorância, aí que eles falou que era policial.

Adv.: PAULO, para dar entrada nesse pedido de justificação, foi apresentada uma declaração, com reconhecimento de firma no cartório, você ratifica, você confirma aquela declaração que você deu no cartório, que você reconheceu firma?

T: Ratifico.

Adv.: PAULO, o que levou você a fazer essa declaração, esse motivo de retratação, de voltar atrás?

T: Na verdade eu quis agir mais na transparência, entendeu? Achei que na primeira vez eu não fui tão transparente, agi um pouco na emoção, não sei se eu quis ganhar algum benefício tentando acusar eles, a minha liberdade, que tava meio complicado pra mim; mas eu vi que a história tava meio invertida sobre o que aconteceu nos fatos; quando eles foi lá eles não achou nada, eu não passei dinheiro pra eles, nem nada, não tem nada a ver; aí no caso eu assinei alguns papel, foram uns caras na época lá no presídio, falou que eu ia ter benefício se eu assinasse, aí eu falei: ‘se eu vou ter algum benefício, eu acuso, é eles mesmo’, falei algumas coisas a mais, acabei falando. Mas eu fiz isso aí pra não prejudicar ninguém, eu sei que eles teve que estudar, passar em concurso, eu não queria estragar nada, só quero seguir minha vida em paz, fazer as coisas certinho, que eu já errei, já me arrependi. Até mesmo nisso aí, que eu sei que eu tava errado, mas só que não era minha intenção, não.

Adv.: Essas declarações que você fez no cartório e hoje, na audiência, você teve alguma ameaça por parte do RICARDO ou do FÁBIO ou faz de livre e espontânea vontade?

T: Não, não tive ameaça não. Na verdade eu nem conheço, não tenho nem contato, nem lembrava mais.

Adv.: Estamos satisfeitos.

Juiz: Ministério Público?

MP: PAULO, você se lembra qual foi o ano que aconteceu esse fato?

T: Se eu não me engano foi em 2013.

MP: Nessa ocasião, quando o senhor foi preso, o senhor já tinha sido preso outras vezes?

T: Pra falar a verdade, quando eu era de menor eu fiquei detido uma vez, mas não sei se consta no processo.

MP: Então essa ocasião, em 2013, foi a primeira vez que o senhor foi preso, maior de idade?

T: Isso, que eu tive o benefício de menor de 21 anos, réu confesso e primário.

MP: O senhor foi preso por qual crime?

T: Eu fui enquadrado no 33. Na verdade eu fumava, mas como eu comprei uma quantia boa, porque eu tinha recebido um acerto de uma firma, eu fui e comprei e comecei a vender pros meus amigos que fumava, eu comecei a vender pra eles. Daí antes de acabar a substância acabou acontecendo esse imprevisto.

MP: Então o senhor foi preso por tráfico de entorpecentes. O senhor foi condenado em razão desta prisão?

T: Fui condenado, cinco anos e pouquinho. Fiquei detido dez meses, mais dois anos e nove meses ou três anos e pouco de serviço comunitário.

[...]

MP: Paralelo a sua prisão, existiu esse outro fato referente à exigência de propina por parte dos policiais civis que fizeram a primeira abordagem do senhor e não encontraram o entorpecente. É sobre isso que a gente vai falar agora, ok?

T: Ok, correto, perfeito.

MP: Quando fizeram a primeira abordagem do senhor, eram quantos policiais civis?

T: Eram dois policial.

[...]

MP: Houve a acusação contra os policiais civis, o RICARDO e mais o outro, que eles exigiram do senhor o pagamento de cinco mil reais para que eles não encontrassem o entorpecente e deixassem o senhor livre. Isso tá correto?

T: Não.

MP: O senhor nunca falou isso?

T: Ó, eu vou ser sincero. Eu falei, lá no começo, achando que eu ia ter alguma vantagem, mas isso não aconteceu.

MP: Em algum momento o senhor declarou para as autoridades que o RICARDO e o FÁBIO exigiram cinco mil reais do senhor, para o senhor não ser preso?

T: Não.

MP: Isso nunca aconteceu?

T: Não.

MP: O que é que o senhor disse, então, a respeito deles terem exigido propina para o senhor?

T: Na verdade eu não falei nada, como estava os processos lá, eu só fui assinando e concordando.

MP: O senhor disse que alguém lhe disse – nós vamos chegar nesse alguém ainda – que se o senhor declarasse que os policiais civis tinham exigido propina isso poderia facilitar a vida do senhor no processo de tráfico? É isso?

T: Sim, exatamente, tipo assim... eu vou explicar como aconteceu. Eu não sei que é. Eu ‘tavu’ lá no presídio, eu fiquei até assustado, os caras ficou olhando pra mim, me tiraram do nada, me levaram pruma sala e pediu pra mim concordar, aí eu concordei.

MP: Você concordou com o que?

T: Com o que tava escrito no papel.

MP: E o que estava escrito no papel?

T: Pra falar a verdade, eu nem lembro.

MP: E por que o senhor está hoje, aqui, então?

T: Eu lembro de poucos detalhes do que eu falei, porque, tipo assim... essas acusação aí, poucos detalhes, eu lembro que não foi.

MP: Tá, eu vou fazer uma pergunta objetiva para o senhor. O senhor está fazendo o que hoje, aqui, nessa audiência? Qual é o motivo da sua presença aqui?

T: Ó, a minha presença eu creio pra mostrar transparência do fato que aconteceu na época.

MP: Que o senhor mentiu para o delegado e que o senhor mentiu da outra vez que o senhor foi ouvido na justiça? É isso?

T: Isso.

MP: O senhor está hoje aqui dizendo que o senhor é um mentiroso?

T: Assim, pra ser sincero, eu posso até ter mentido, na época eu fiquei assustado e queria ter... achei que ia sair logo, tinha uns colegas meus, parceiros de cela que me obrigou, ‘não, fala lá, quanto mais você complicar pra eles, melhor’; aí eu fui falando, mas só que isso daí não ocorreu, não.

MP: Aí o senhor já foi ouvido, o senhor está dizendo que mentiu, agora no ano de 2023, os fatos aconteceram em 2013, há dez anos. Como é que encontraram o senhor, o seu endereço, quem foi atrás do senhor para o senhor ir no cartório dar a declaração?

T: Não, isso daí eu fiz por conta própria.

MP: O senhor foi sozinho no cartório, sem que ninguém tivesse pedido para o senhor?

T: Isso.

MP: E por qual motivo o senhor fez isso?

T: Ué, eu creio que por questão de arrependimento mesmo.

MP: Tá, aí o senhor foi lá no cartório e desencarregou sua consciência, é isso?

T: Sim.

MP: E aí, o que o senhor fez com o papel que o senhor recebeu lá no cartório?

T: Se eu não me engano tá guardado lá em casa, eu posso procurar.

MP: Não, esse papel foi juntado pelo advogado do RICARDO. Como é que ele conseguiu esse papel?

T: Cê fala qual papel?

MP: A declaração do senhor, no cartório, que o senhor mentiu quando falou que o RICARDO tinha exigido dinheiro do senhor.

T: É...

MP: O senhor não foi no cartório falar isso?

T: Sim.

MP: O senhor acabou de falar para o advogado que o senhor ratifica tudo que o senhor falou no cartório. Então me diz, o que o senhor falou no cartório?

T: Eu falei o mesmo que eu falei agora.

MP: Não, o senhor não falou nada até agora. Eu quero que o senhor diga o que falou no cartório, eu quero ver se vai bater com o que está no papel.

T: Ó... eu falei assim... é... eu tava até frequentando a igreja, tive uns conselhos, eu me senti meio que... na época eu vi que prejudiquei eles, eu fiquei sabendo que eles tinham ido pra Santo Antonio, tava preso... depois eu conversando, conforme o tempo, eu vi que não era justo, eu vi o que um profissional faz pra ter o serviço dele, o tanto que ele estuda, acho que a vida inteira; aí eu me senti encarregado de ao menos expor a minha parte.

MP: E o que o senhor falou no cartório?

T: Que eles não pegou nada, quando eles me pegou lá eles só me enquadrou e me liberou; daí assim, eu fiquei meio assim com eles porque quando eles me enquadrou, eles tava com a arma na mão; eu morava na Herbalife, tinha uma loja Cearense na frente de casa; no que tinha eles me enquadrando, a Cearense ligou pra polícia, achando que eles tinham me roubado. Eles fizeram o enquadro porque eu trombei neles. Aí eu fui e fechei o portão; depois voltou os policial, eu não quis abrir o portão, falei: ‘não tem ‘mandato’, não vai entrar’; aí eles arrombaram o portão, foram lá no fundo, bateram na janela e na porta de casa, eu fingi que não tinha ninguém; aí eles arrombaram a janela, aí que eles foi achar.

MP: Qual foi a data que o senhor foi no cartório fazer esse reexame de consciência?

T: Acho que foi, se não me engano, no ano passado

MP: Tem menos de um ano que o senhor foi no cartório. Diz pra mim o que o senhor falou no cartório.

T: Eu disse que certos fatos não aconteceu, eles não pegou nada; eu me senti um pouco, na época, no dia, eu me senti, fiquei com medo; depois fiquei com raiva, não sei se porque eu tava preso, sofrendo, aí eu tentei prejudicar eles o máximo.

MP: E como é que o senhor prejudicou eles?

T: Falando essas coisas.

MP: Falando o que? Até agora você não falou.

T: Que eu tinha confirmado que eles tinham pego o dinheiro, só que é coisa que não aconteceu.

[...]

MP: O senhor disse que foi ao cartório sozinho, que não foi ninguém que mandou o senhor ir lá, é isso?

T: Isso.

MP: E qual cartório o senhor procurou? Onde é que ele fica?

T: Se eu não me engano acho que foi perto da rodoviária, eu tenho firma aberta lá.

MP: Cartório do 2º Ofício.

T: Isso, tava mais próximo pra mim, mais fácil no dia.

MP: Aí o senhor resolveu ir lá porque estava com um peso na consciência?

T: Exatamente.

MP: E por que o senhor esperou quase dez anos pra fazer isso?

T: Foi uma experiência de vida. No começo, eu me glorificava comigo mesmo, sabendo que eu tinha prejudicado eles. Depois o tempo foi passando eu vi que não é certo, que o que eu fiz é errado.

MP: Aí, passados quase dez anos, o senhor teve esse reexame de consciência, foi lá, sozinho, no cartório, prestou as declarações, que estão aí juntadas no processo, pagou a despesa do cartório? Custou quanto lá?

T: Eu acho que ficou menos de cem reais, não ficou muito não.

MP: Pagou com dinheiro, com PIX, como foi?

T: Paguei no dinheiro, mesmo.

MP: Aí o senhor libertou sua consciência quando o senhor declarou no cartório, certo?

T: Pelo menos a minha parte eu espero ter feito.

MP: Agora me responde uma coisa: como é que esse documento, do cartório, foi parar nas mãos do advogado do RICARDO?

T: Ó, eu tinha um processo no advogado da TIM, eu creio que foi esse, porque eu tinha um processo contra a TIM também.

MP: E o que tem a ver processo da TIM com o seu reexame de consciência no cartório? Como é que o documento que o senhor fez no cartório foi parar na mão do advogado?

T: É que no mesmo tempo eu tava com um processo contra a TIM, eu até limpei meu nome esses dias, mas não recebi nada. Daí eu fui e comentei com o advogado da TIM, parece que não sei o que ele fez lá, que falou com esse TIAGO.

MP: Quem era seu advogado que cuidava do processo da TIM?

T: Se não me engano era ANTONIO.

MP: ANTONIO do que?

T: Não me recordo.

MP: Aí o senhor comentou com o dr. ANTONIO que o senhor tinha feito uma declaração no cartório inocentando o RICARDO das declarações falsas que o senhor tinha feito lá no ano de 2013, é isso?

T: Isso.

MP: Aí o senhor acredita que o dr. ANTONIO venha a ser amigo do dr. TIAGO – é isso?

T: Correto, acho que é.

MP: Aí, por uma grande coincidência, isso foi repassado ao dr. TIAGO e o dr. TIAGO foi lá pegar cópia do documento, ou o senhor que entregou a cópia do documento para ele?

T: Não, eu não entreguei nada pra ninguém.

MP: E como é que o pessoal descobriu seu endereço, PAULO?

T: Cê fala como?

MP: Para o senhor ser ouvido hoje, aqui. Quem descobriu?

T: Ahhh... eu... foi assim... é que eu gosto dos meus trem bem certinho. Eu fiz isso porque eu queria regularizar meu CPF... meu CPF não, meu título de eleitor; até que nem eu tô explicando pro senhor, por um equívoco eu fiquei dez meses detido sem eu dever nada, sendo que meu processo era pra eu responder em liberdade, eu fiquei dez meses detido...

MP: Tá, isso aí não tem nada a ver com o que eu perguntei para o senhor.

T: O que é que cê perguntou mesmo?

MP: Como é que o advogado ficou sabendo seu dados pessoais.

T: Ah, sim... olha o que aconteceu... eu fui na feira e encontrei o DITO, ele falou: foi uns policial atrás ‘docê’ lá, acho que era pra entregar uma intimação; eu até falei: ‘mas eu tô tudo certinho’, esses dias eu até paguei lá um valor pra um advogado dar baixa no serviço comunitário que ainda tava aberto, ele foi dar baixa pra eu regularizar meu título de eleitor. Quando o DITO falou pra mim, eu fiquei assustado, pensei: ‘será que eu paguei o advogado e ele não fez o que era pra ser feito?’; eu fui lá no fórum pra saber, aí ele falou: ‘você tem uma audiência assim, assim, assim, marcada, vai ali e fala com um amigo meu, que é advogado’, que é o EDSON, que eu tô aqui agora; aí eu vim aqui, ele falou: ‘eu faço esse favor pra você’.

MP: O senhor está prestando esse depoimento onde?

T: Naonde que eu tô?

MP: É.

T: Tô numa sala.

MP: Na sala de quem?

T: EDSON.

MP: Quem é o EDSON?

T: É amigo do amigo meu, que me indicou, aí eu passei e falei aqui com ele.

MP: Qual é o endereço que você está aí?

T: É aqui no Planalto, perto de uma escola, mas o endereço eu não tenho de cabeça.

MP: Como é que o senhor chegou aí?

T: Pelo ponto de referência.

MP: E qual é o ponto de referência?

T: É que ele falou que era de esquina, de grade, tinha umas câmeras; aí eu peguei e bati aqui.

MP: Qual é a rua aí?

T: A rua eu não sei, mas eu morava ali no Planalto, aqui acho que é Itamarati, fica próximo, um do outro.

MP: Aí é escritório de advogado?

T: Isso.

MP: Quem é o advogado que fica aí?

T: Eu falei aqui com o EDSON.

MP: PAULO, você fez a declaração no cartório. Você levou o documento já pronto ou bateram lá, no computador, o documento pra você?

T: Eles bateram na hora, lá, eu acho.

MP: Rapaz, você está lembrando de coisa que aconteceu em 2013, e coisa que aconteceu em 2022, no cartório, você não lembra? Por quê?

[Nesse momento o advogado, proprietário do escritório, ingressa na sala, juntamente com PAULO]

EDSON: Doutor, o senhor pediu pra me chamar?

MP: Como é o nome do senhor?

E: EDSON ALMEIDA.

MP: Qual é o endereço do senhor aí, doutor?

E: Rua Agnelo, quadra 11, lote 4. O senhor pediu pra me chamar?

MP: Era só pra saber onde ele estava prestando depoimento.

E: Ele está aqui, dentro de uma sala, sozinho, doutor. Um amigo meu pediu se eu poderia auxiliar ele, porque ele disse que não tem condições pra acessar o link. Ele chegou aqui com o papel e falou que tinha uma audiência, estamos fazendo isso na boa-fé.

MP: Muito obrigado, doutor. PAULO, vamos voltar na sua declaração. O senhor levou o papel pronto ou chegou lá e digitaram o que o senhor disse no cartório?

T: Ah, não... eu levei o papel e reconheci na hora.

MP: E quem preencheu esse papel para o senhor?

T: Eu mesmo.

MP: Então foi o senhor quem digitou?

T: Assim... não fui eu que digitei... eu pedi pra digitar...

MP: Quem digitou?

T: É... foi numa papelaria... não é papelaria... é tipo um... lá imprime, faz esses negócios... aí eu pedi pra mulher fazer. Aí eu falei: ‘tem como você digitar isso daí na folha?’; ela falou: ‘sim’.

MP: O senhor que ditou pra ela e ela foi escrevendo?

T: Eu fui falando e ela foi digitando, eu nem sei mexer com isso muito.

MP: O senhor foi falando pra ela do jeitinho que tá aqui?

T: Isso, não foi rápido, eu fui pensando e ela foi escrevendo aos poucos.

MP: Da minha parte estou satisfeito e requeiro cópia integral para instaurar inquérito policial por crime de falso testemunho.

J: Encerrada a audiência”.

A audiência foi realizada por videoconferência e RICARDO permaneceu, o tempo todo, ao lado de seu advogado, olhando fixamente para PAULO na tela.

A declaração firmada por PAULO está acostada no ID. 92983319, pag. 1, dos autos da justificação judicial [1012300-96.2022.8.11.0042],
e nela consta o seguinte
endereço residencial
, supostamente informado por ele próprio, em
08/07/2022
: Rua Oitenta, nº 2, quadra 25, bairro CPA III, CEP 78058-488
.

Ajuizada a justificação judicial em 19/08/2022, sobredito endereço foi apresentado para a intimação de PAULO.

Expedido o mandado de intimação, em 15/03/2023 a Oficial de Justiça certificou o seguinte:

“Certifico que, no dia 15/03/2023 às 09h45min, dirigi-me à Rua 80, Quadra 25, Casa 02, Setor 01, bairro CPA III, nesta Capital, e
não foi possível proceder a Intimação da testemunha Paulo César Costa da Silva, pois o Sr. Benedito Feliciano de Oliveira informou que faz aproximadamente dez anos que mora neste endereço, conheceu uma pessoa de Paulo, mas não sabe onde encontrá-lo
. Diante do exposto, devolvo o mandado, no aguardo de novas determinações.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2023”.

A tese defendida na exordial desta revisional é que, com a retratação de PAULO CESAR, dada quase dez anos depois do fato e em circunstâncias pouco claras, como visto, cairia por terra a prova que embasa a condenação de RICARDO.

No entanto, a simples leitura dos depoimentos prestados em juízo na ação penal de origem, dos fundamentos invocados na sentença e confirmados no acórdão da Terceira Câmara Criminal, mostram que eles são mais do que suficientes para afastar a pretensão do revisionando.

Primeiro porque permanecem hígidos os depoimentos judiciais de ROGÉRIO e HENRIQUE, que confirmaram a exigência de dinheiro realizada pelos, à época, Policiais Civis, RICARDO e FÁBIO, para que não efetuassem a prisão deles.

Registro que o depoimento de ROGÉRIO foi bastante incisivo e robusto, pois, mesmo depois de ter recebido um bilhete entregue pela ex-convivente de RICARDO, dias antes da audiência, procurou a Corregedoria-Geral da Polícia Civil para relatar o fato e o repetiu em juízo, na frente dos réus, porquanto sequer pediu que eles fossem retirados da sala enquanto prestava suas declarações.

A nova versão dos fatos apresentada por PAULO não guarda nenhuma relação com as demais provas coletadas à época, começando pela forma de abordagem. Ficou demonstrado, na ação penal de origem, pelas provas orais coletadas, que ambos os policiais ingressaram no corredor que dava acesso à loja Herbalife e, no interior dela, abordaram PAULO, bem diferente da novíssima narrativa, quando ele disse que
“trombou com os policiais depois de deixar cair um salgado na rua, em atitude suspeita”
(sic).

A novel versão não encontra amparo sequer nas declarações prestadas pelos réus em juízo, alhures transcrita.

Menos crível ainda é que, decorridos quase dez anos do fato, em um determinado dia, PAULO CÉSAR,
“reexaminando sua consciência”
, resolve procurar um local para que digitassem uma declaração, supostamente ditada por ele [basta a simples leitura dela para ver que a linguagem utilizada não se assemelha, nem de longe, com as palavras utilizadas pela testemunha em suas declarações judiciais], depois disso vai até um Cartório, reconhece firma [nesse ponto, mais um parêntese: questionado pelo Promotor de Justiça, PAULO disse que
“não custou nem cem reais”
, demonstrando nitidamente que desconhecia até mesmo o valor pago pelo reconhecimento de firma, que foi apenas R$ 7,90] e
“guarda tal documento”
[como declarou].

Cerca de 40 [quarenta] dias depois, essa declaração – que ele afirmou
“não tê-la entregado a ninguém”
– aparece instruindo o pedido de justificação judicial.

É público e notório que os documentos particulares com firma reconhecida não são arquivados em cartório. Isso só acontece com as declarações prestadas por escritura pública, o que não é o caso dos autos.

Portanto, se a defesa de RICARDO teve acesso ao documento, evidente que houve prévio contato com PAULO CÉSAR, embora ele tenha tentado, a todo custo, esconder tal fato, sabe-se lá por qual motivo.

Evidente que todas essas nebulosas circunstâncias arrefecem a confiança que se poderia atribuir às declarações prestadas por PAULO CÉSAR, mormente quando o próprio teor delas não tem amparo em nenhuma outra prova judicializada na ação penal em que o revisionando foi condenado.

A
“prova nova da inocência do réu”,
sendo frágil e duvidosa, não tem o condão de, por si só, afastar a condenação, amparada no amplo acervo probatório produzido na ação penal de origem.

Em relação à pena acessória da perda da função pública, registro que não há pedido expresso na exordial da ação revisional e, além disso, ela já foi examinada pela Terceira Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação, que a manteve, de modo que a revisão criminal não se presta como “segunda apelação”, consoante remansosa jurisprudência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal manejada por
RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, mantendo integralmente a condenação imposta na ação penal n. 0009063-86.2013.8.11.0042, pela prática do crime de concussão [art. 316, c/c art. 70, ambos do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023